Tribunal: TJES
Processo: 0003189-17.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003189-17.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros (2)

APELADO: MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. PLATAFORMA DIGITAL BUSER. ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE REGULAR CLANDESTINO. FRETAMENTO COLABORATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA ANTT PARA FISCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDO. APELOS ADESIVOS DAS RÉS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SEM INCIDÊNCIA DE MULTA COERCITIVA AFASTADA, FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) ANTE A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE ACENTUADA. AGRAVO INTERNO DA ABRAFREC DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposto por Viação Águia Branca S/A e apelações adesivas interpostas por Buser Brasil Tecnologia Ltda., Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli (Aliança Turismo) e Transportadora Turística Natal Ltda., contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedente ação inibitória cumulada com indenizatória ajuizada pela primeira recorrente. A empresa autora busca reconhecimento da ilegalidade do modelo de fretamento colaborativo intermediado pela Buser nos trechos Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ e Vitória/ES – São Paulo/SP, alegando concorrência desleal e pleiteando indenização por lucros cessantes. Ainda foi interposto recurso de agravo interno pela ABRAFREC, visando habilitação como assistente simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o modelo de fretamento colaborativo intermediado pela plataforma Buser configura, na prática, transporte regular clandestino de passageiros; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual pode reconhecer a ilicitude da atividade e condenar as rés em indenização por lucros cessantes; (iii) verificar a correção da base de cálculo e do percentual dos honorários advocatícios, bem como o cabimento da intervenção da ABRAFREC e dos apelos adesivos das requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno interposto pela ABRAFREC foi desprovido, ante a inexistência de interesse jurídico direto a justificar sua intervenção como assistente simples.

4.
A Justiça Estadual é competente para processar a presente demanda, já que a pessoa jurídica autora optou por não incluir a ANTT no polo passivo do processo e esta autarquia federal, instada, manifestou ausência de interesse no feito, por equivocadamente considerar que se tratava de demanda de cunho meramente indenizatório entre particulares, afastando a competência da Justiça Federal (CF/1988, art. 109, I; Súmula 150 do STJ).

5. A autora demonstrou legitimidade ativa por ser detentora de Termos de Autorização de Serviços Regulares (TAR) e Licenças Operacionais (LOP) expedidas pela ANTT para as linhas discutidas.

6. O modelo de fretamento colaborativo não caracteriza, por si, transporte regular clandestino, pois as empresas parceiras da Buser possuem Termo de Autorização para Fretamento (TAF) e Licenças de Viagem regularmente emitidas pela ANTT.

7. Compete exclusivamente à ANTT fiscalizar se as transportadoras extrapolam os limites da autorização de fretamento e passam a realizar transporte regular sem outorga. A Justiça Estadual não pode substituir-se ao ente regulador para declarar ilicitude da atividade.

8. O regime jurídico da autorização, previsto no art. 47 da Lei nº 10.233/2001, não assegura exclusividade de mercado à autora, admitindo ambiente de concorrência, livre iniciativa e preços livres.

9. Ausente prova inequívoca de ilicitude na atuação das rés, inviável o reconhecimento de concorrência desleal e a condenação em indenização por lucros cessantes.

10. Para os casos em que os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em percentual, a mora do devedor somente se configura a partir do momento em que a obrigação se torna exigível e ele é formalmente instado a cumpri-la. Este momento, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ocorre com a intimação do devedor para efetuar o pagamento voluntário na fase de cumprimento de sentença.

11. A posição atual e dominante que vigora no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a multa cominatória, por sua natureza, não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução.

12. Julgada improcedente a demanda e, por conseguinte, ausente condenação ou proveito econômico mensurável em favor da parte requerida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, em observância à ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, mormente quando tal valor não se afigura irrisório.

13. Levando em conta o fato de a demanda tramitar na Comarca de atuação dos causídicos, a desnecessidade de dilação probatória e a natureza primordialmente de direito da questão posta, o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença objurgada revela-se justo, razoável e adequado para remunerar condignamente os patronos das rés, não havendo que falar em sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso de apelação principal provido parcialmente, apenas para modificar a sentença em relação ao termo inicial de incidência de juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial. Apelos adesivos interpostos pelas rés desprovidos. Agravo interno da ABRAFREC desprovido.

Tese
s
de julgamento
: 1. A atividade de fretamento colaborativo intermediada por plataforma digital constitui modalidade de transporte autorizada pela ANTT, não configurando, por si, transporte regular clandestino. 2. Compete à ANTT fiscalizar a observância dos limites das autorizações concedidas às empresas de fretamento, não podendo a Justiça Estadual declarar ilícita a atividade sem a participação da autarquia federal. 3. O regime de autorização para transporte interestadual de passageiros não confere exclusividade de operação, permitindo concorrência em ambiente regulado. 4. Não cabe a intervenção de associação de caráter institucional sem interesse jurídico direto na demanda individual entre particulares. 5. A verba honorária sucumbencial deve ter como base de cálculo o valor atualizado da causa, excluída a multa coercitiva afastada, fixada no percentual de 10% (dez por cento) ante a inexistência de complexidade acentuada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Viação Águia Branca S/A, conhecer e negar provimento aos apelos adesivos interpostos pelas requeridas e conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ABRAFREC, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
Viação Aguia Branca S/A
, autora
ação inibitória c/c indenizatória
, e por
Buser Brasil Tecnologia Ltda.,

Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli (Aliança Turismo) e Transportadora Turística Natal Ltda.
, requeridos na demanda, contra a r. sentença (fls. 4590/4626) proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES que julgou improcedente a pretensão autoral consistente no reconhecimento da ilegalidade do serviço prestado pela demandada Buser de oferecer, viabilizar, ofertar ou disponibilizar pela sua plataforma digital viagens para os destinos cuja exploração é autorizada em favor da autora e pelas demandadas Natal e Aliança de transporte nos moldes de venda ilegal de passagens por meio daquela plataforma digital, nos mesmos trechos operados pela requerente, bem como a condenação das requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença, e, em razão disso, revogou as decisões que determinaram a majoração de multa coercitiva em desfavor da demandada Buser e o bloqueio do montante a título de astreintes, como meio coercitivo para cumprimento das ordens judiciais de tutela provisória, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da publicação da sentença.

Nas razões recursais (fls. 4638/4716), a pessoa jurídica autora requer a reforma integral da sentença objurgada, alegando, em síntese, que:
i)
houve erro crasso do julgador monocrático ao considerar a atividade de transporte coletivo interestadual de passageiros como de natureza privada, pois, nos termos do art. 21, XII, “e”, da CF/88, referido serviço é de titularidade da União, configurando, portanto, serviço público, cuja delegação a particulares pode se dar por autorização, concessão ou permissão, sendo que a opção legislativa pela “autorização” não desnatura a natureza pública do serviço;
ii)
a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estabelece, por meio das Resoluções n.º 4.770/2015 e n.º 4.777/2015, duas modalidades distintas de transporte coletivo: o regular (operado pela Apelante) e o de fretamento (autorizado às Apeladas Aliança e Natal), as quais possuem requisitos e condições de operação completamente diferentes;
iii)
o serviço regular impõe à autorizatária (Águia Branca) deveres rigorosos, como a manutenção de capital social mínimo, a observância de frequência mínima de viagens (mesmo em linhas deficitárias), a garantia de gratuidades e descontos legais (idosos, jovens de baixa renda, etc.) e a sujeição a um intenso controle de qualidade pela ANTT, enquanto que a modalidade de fretamento, por sua vez, é isenta de tais ônus;
iv)
as apeladas Aliança e Natal, por intermédio da plataforma digital da Buser, abusam da autorização que possuem (exclusivamente para fretamento) para explorar, de forma clandestina, o serviço de transporte regular;
v)
a ilicitude se caracterizaria pela sistemática violação aos requisitos essenciais do fretamento, quais sejam: a) venda de passagens individuais para o público em geral, b) habitualidade e frequência de viagens, com prefixação de horários e locais de embarque e desembarque, e c) operação em “circuito aberto”, permitindo a compra de bilhetes apenas de ida ou de volta, em flagrante desrespeito à exigência do “circuito fechado”, que é um pilar estruturante do regime de fretamento e essencial para o equilíbrio econômico do sistema de transporte público;
vi)
a atuação das apeladas configura concorrência desleal e a prática de
cherry picking
(seleção apenas das partes mais lucrativas do mercado, uma vez que as recorridas operam de forma análoga ao serviço regular apenas nas linhas mais rentáveis da Águia Branca, sem arcar com os custos e ônus sociais que são impostos à recorrente, como a operação de linhas deficitárias e a concessão de gratuidades, que são viabilizadas pela técnica de subsídios cruzados;
vii)
refuta a analogia feita pela sentença com casos como Uber, Netflix ou Ifood, argumentando que estes se referem a atividades de natureza estritamente privada, enquanto o transporte coletivo interestadual é um serviço público contínuo e universal, sujeito a intensa regulação estatal;
viii)
a sentença hostilizada, ao julgar a demanda improcedente e revogar as tutelas de urgência anteriormente concedidas por este Tribunal (inclusive em decisões colegiadas unânimes nos Agravos de Instrumento n.º 5000451-43.2020.8.08.0000 e n.º 5000931-84.2021.8.08.0000), afrontou a autoridade de órgão hierarquicamente superior;
ix)
há erro material na sentença vergastada no que tange à fixação do termo inicial dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, que deveriam incidir a partir do trânsito em julgado, e não da publicação da sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste TJES.

Pelas razões expostas, a pessoa jurídica autora requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos para (i) declarar a ilegalidade da atividade das Apeladas, (ii) restabelecer a tutela inibitória que as proíbe de operar nas linhas da Águia Branca no Espírito Santo, com as respectivas multas e medidas coercitivas já validadas por este Tribunal, e (iii) condená-las ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes decorrentes da prática ilícita.

Em contrarrazões (ID’s 7537758 e 7537770), as demandadas Buser, Aliança e Natal requerem a manutenção da sentença de improcedência, asseverando, em resumo, que:
i)
a discussão sobre a regularidade do transporte interestadual de passageiros atrai o interesse da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), autarquia federal, e que esta teria indicado seu interesse no feito caso a discussão envolvesse a prestação de serviço sem autorização, o que, segundo a tese da própria apelante, seria o caso, de modo que a competência para decidir sobre o interesse da autarquia seria, nos termos da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça Federal;
ii)
a Viação Águia Branca não possui legitimidade ou interesse para pleitear a proteção das linhas em questão, pois ela própria operaria de forma precária, conforme decisões proferidas pela Justiça Federal, incluindo um acórdão do TRF-2 que, em Ação Civil Pública movida pelo MPF, declarou a inconstitucionalidade do art. 13, inciso V, alínea “e”, da Lei nº 10.233/2001, dispositivo que fundamenta o regime de autorização sob o qual a apelante opera sem licitação, de maneira que não pode pleitear a proteção de um direito (a exploração das linhas) que não detém de forma regular;
iii)
a Buser se posiciona como uma empresa de tecnologia que atua como mera intermediária, por meio de plataforma digital, conectando passageiros com interesses comuns a empresas de fretamento devidamente autorizadas pela ANTT;
iv)
não realizam transporte público, mas, sim, uma atividade de natureza privada, denominado “fretamento colaborativo”, que é aperfeiçoada pela tecnologia e seria lícito e incentivado pela Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019);
v)
a exigência de “circuito fechado” (mesmo grupo de passageiros na ida e na volta), prevista apenas em atos infralegais (Decreto nº 2.521/98 e Resolução ANTT nº 4.777/2015), é inconstitucional e ilegal, pois viola o princípio da legalidade (art. 5º, II, CF) ao restringir a atividade econômica sem previsão em lei em sentido estrito, cria reserva de mercado indevida para o transporte regular, violando a livre iniciativa e a livre concorrência (art. 170, CF) e a Lei de Liberdade Econômica, e é prejudicial ao consumidor, pois restringe sua liberdade de escolha e impõe uma forma de “venda casada”, obrigando-o a contratar os trechos de ida e volta, consoante pareceres técnicos da Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade (SEAE/Ministério da Economia) e do Ministério do Turismo;
vi)
não há concorrência desleal e danos indenizáveis, visto que os serviços são distintos (fretamento privado x transporte público regular), com características, público e estruturas de custo diferentes;
vii)
a autora não demonstrou a existência de qualquer dano concreto ou nexo de causalidade entre a atuação das requeridas e uma suposta perda de receita, pelo contrário, citam notícias que indicam crescimento e lucratividade recorde no setor de transporte regular;
viii)
não há desrespeito à hierarquia, mas a natural evolução do processo, com a prolação de um julgamento de mérito aprofundado que revogou a tutela provisória concedida em agravo de instrumento por esta Corte de Justiça;
ix)
a multa cominatória fixada em tutela de urgência não pode ser executada, pois a sentença de mérito, ao julgar a ação improcedente, revogou a própria decisão que servia de base para a multa, e, conforme precedente do STJ (REsp nº 1.200.856/RS) a multa só é exigível após confirmação por sentença de mérito, o que não ocorreu no caso.

As requeridas também interpuseram apelações adesivas (ID’s 7537766 e 7538253) insurgindo-se, exclusivamente, quanto ao critério e ao percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, afirmando, em síntese, que:
i)
o critério para o arbitramento dos honorários foi equivocado, já que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a fixação deveria ter como base de cálculo o proveito econômico obtido, que é mensurável e prevalece sobre o valor da causa, o qual, seria, no mínimo, o valor da multa cominatória que se pretendia executar (R$ 28.880.000,00), cuja exigibilidade foi afastada pela sentença de improcedência;
ii)
a demanda transcende a simplicidade, envolvendo matéria jurídica complexa, inédita e de grande repercussão econômica e social, pois a controvérsia exigiu a análise aprofundada de múltiplos ramos do direito, como o Constitucional, Administrativo, Regulatório e Concorrencial, o que demandou a juntada de extensos pareceres de juristas renomados;
iii)
apontam a existência de um processo principal com milhares de folhas, além da atuação em inúmeros incidentes e recursos, incluindo múltiplos agravos de instrumento, conflito de competência e pedido de efeito suspensivo, o que demonstra o elevado grau de zelo profissional e o tempo exigido para a condução do feito;
iv)
todos os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC para o arbitramento da verba honorária (grau de zelo, lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido) foram preenchidos em seu grau máximo, justificando, assim, a fixação dos honorários no teto legal de 20% (vinte por cento).

Em contrarrazões (ID 7538254), a autora requer o desprovimento do recurso adesivo, alegando, em resumo, que:
i)
tendo sido a demanda julgada improcedente, inexiste condenação ou proveito econômico aferível em favor das rés, sendo esta a orientação consolidada nas quatro Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça para casos análogos;
ii)
as
astreintes
possuem natureza de meio coercitivo para o cumprimento de uma decisão, e não de verba condenatória, não transitando em julgado, o que impossibilita a sua inclusão para compor o “proveito econômico” para fins de cálculo da verba honorária, conforme posicionamento do STJ (REsp nº 1.367.212/RR);
iii)
acolher a tese das recorrentes adesivas significaria beneficiá-las pela própria torpeza, uma vez que o elevado valor da multa decorreu exclusivamente da sua renitência e contumaz descumprimento das ordens judiciais emanadas por este Tribunal;
iv)
a fixação dos honorários no patamar mínimo de 10% (dez por cento) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, uma vez que a demanda foi julgada antecipadamente, versando sobre matéria eminentemente de direito e dispensando dilação probatória complexa, sendo que a extensão do processo deve-se à juntada repetitiva dos mesmos documentos pelas próprias recorrentes adesivas e a longa tramitação dos agravos de instrumento foi causada pela desobediência das recorrentes adesivas, que as levou a serem apenadas por litigância de má-fé e a terem os autos remetidos à promotoria criminal.

Após a definição da competência da colenda Quarta Câmara Cível e da minha condição de Relatora destes recursos pela Presidência desta egrégia Corte de Justiça (ID 13297101), a Buser requerida atravessou petição solicitando a suspensão do trâmite deste processo, em razão da sentença proferida pela Justiça Federal do Espírito Santo na Ação Civil Pública nº 5025429-20.2020.4.02.5001/ES, ou, subsidiariamente, que aquele pronunciamento jurisdicional seja considerado como fato superveniente (arts. 493, 933 e 1.014 do CPC), por tratar de questão prejudicial ao direito invocado pela autora (ID 14450376).

Por
não aferir
a necessidade impreterível de sobrestar o presente processo em virtude da prolação de sentença nos autos da ação coletiva que tramita na Justiça Federal do Espírito Santo (art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC)
, mas, frisando, desde já, que toda a questão ali abordada servirá para subsidiar a formação do convencimento deste órgão julgador, até porque
a fundamentação nele exposta foi utilizada em diversos outros precedentes mencionados pelas partes litigantes durante o transcurso do feito
, entendo prudente, até mesmo para efetivar o postulado constitucional da razoável duração do processo, incluir o feito oportunamente em pauta para julgamento.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FLÁVIO CHEIM JORGE:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; gostaria de iniciar essa sustentação, eminentes julgadores, com uma observação: esse caso que estamos julgando, portanto, o objeto desse recurso, ele não é novo para esta Câmara; já foi objeto de análise em três agravos de instrumentos distintos, um deles oriundos de uma outra empresa, de uma outra demanda proposta exclusivamente como uma fretadora chamada Pedra Azul Turismo, e todos os demais oriundos dessa própria demanda.

E o que que decidiu este Tribunal de Justiça, em especial esta Quarta Câmara? Reconheceu que há prática de ato ilícito pela Buser e pelas empresas de transporte, fretadoras, em razão dos serviços por ela prestados, bem como que há concorrência desleal apta a ensejar severos danos à Viação Águia Branca.

A pergunta que se faz é, por que estou aqui defendendo essa tradicional empresa capixaba como recorrente e não como recorrido, que é o lugar que deveria estar? Digo isso por uma razão muito simples, porque o juiz de primeiro grau, doutor Marcelo Pimentel, infelizmente preferiu não seguir o entendimento deste Tribunal de Justiça, que deve ser respeitado, porque o entendimento deste Tribunal veio a prevalecer, posteriormente, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgado de junho de 2024, através do acórdão de lavra do ministro Mauro Campbell, exata e rigorosamente pelos mesmos fundamentos praticados por este egrégio.

Feita essa análise inicial, é importante observar que a demanda versa sobre uma pretensão inibitória, que é impedir o prosseguimento dessa operação, desse modelo, desse negócio ilícito, operado conjuntamente, através do denominado fretamento colaborativo, feito de forma clandestina e predatória, feita pela Buser e pelas empresas fretadoras, e também uma indenização.

Para compreender o contexto dos autos, é importante observar que a Viação Águia Branca possui autorização concedida pela ANTT para cada linha que opera o transporte interestadual regular de passageiros aqui no Espírito Santo. Já as requeridas, as outras empresas de fretamento, Martins Pacheco e Natal, são também empresas de transporte, mas atuam sob o regime que se chama regime de fretamento.

Contudo, em que pesem ter fretamento apenas, estão prestando serviço com auxílio da Buser, nas linhas de titularidade da Viação Águia Branca, com chegada e saída aqui no estado do Espírito Santo.

Ainda, para compreensão adequada desse conflito, e esse foi o pecado capital inaugurado pelo juiz, é que esse tema que estamos abordando, envolve transporte coletivo de passageiros e que, ao contrário do que o juiz entendeu, tem natureza de serviço público e esse é o ponto nodal; não tem natureza de serviço privado. Por quê? Porque não sou eu que escolho isso. Quem escolhe a natureza de serviço é a Constituição Federal que diz com todas as letras que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, serviços de transporte rodoviário estadual, interestadual e internacional de passageiros.

Por ter natureza de serviço público, é que a União, por intermédio da ANTT, estabelece com muita clareza quais são as características desses dois serviços. De um lado, transporte regular, de outro, transporte por fretamento.

A respeito disso a ANTT diz que transporte regular são viagens feitas em circuito aberto, possibilidade de venda de passagem só no sentido ou apenas para ir ou para voltar. Fretamento, circuito fechado, o mesmo grupo que vai, retorna. Transporte regular tem frequência mínima obrigatória, fretamento não tem. Transporte regular tem itinerário fixo e obrigatório, fretamento não tem. Transporte regular tem horário fixo, fretamento não tem. Transporte regular é permitida a oferta e venda de passagens, fretamento é proibido a oferta e venda de passagens. Transporte regular tem observância de gratuidades, respeitar os idosos; a Buser não, se não pagar, não viaja. No transporte regular temos locais definidos de chegada e de partida. No fretamento, pode se pegar em qualquer lugar.

Estabelecidas essas premissas de diferença dos dois modelos, há necessidade de reforma dessa sentença e procederei à leitura de trechos do Acórdão do STJ que me referi anteriormente.

O caso concreto envolve a prestação de serviços de fretamento realizado com a essencial iniciativa da ora recorrente - Buser Brasil Tecnologia Ltda -, em circuito aberto; ou seja, por meio da utilização de plataforma eletrônica, os passageiros adquirem viagens para destinos de seu interesse, normalmente em rotas consideradas lucrativas pelas empresas de transporte de passageiros em geral. [...]

[...] a legislação exige que o serviço de fretamento, para ser autorizado, deve ser praticado somente em "circuito fechado" (as viagens de ida e de volta são realizadas com os mesmos passageiros), o que não é o caso de pelo menos grande parte dos serviços oferecidos pela ora recorrente.

[...]

Retomando, tenho por insustentável a tese da recorrente de que atuaria apenas como intermediária, pois, de acordo com o recorte fático delineado no acórdão recorrido, o modelo por ela adotado necessariamente envolve operações conjuntas com empresas qualificadas como parceiras. Tanto é assim que a própria Buser anuncia e cobra individualmente passagens para viagens interestaduais, conforme relatório da ANTT reproduzido à fl. 3357-e, não importando que o pagamento se dê por meio de rateio.

[...]

Como se vê, o serviço oferecido pela Buser de fretamento em circuito aberto implica, na realidade, a prestação irregular de serviço de transporte rodoviário de passageiros.

[...]

(STJ, REsp n.º 2.093.778/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18 jun. 2024, DJe 02 de jul. 2024.).

Não sou eu que estou afirmando isso. É o único acórdão do STJ que analisou a matéria de forma unânime. E prossigo lendo o acordo do STJ.

Ou seja, de forma indireta, a Buser atua como se fosse uma empresa de transporte regular de passageiros em quaisquer rotas interestaduais em que há demandas de viagens, ainda que de forma indireta (pois o serviço é executado por meio de empresas parceiras).

[...]

Assim, o argumento de que atuaria como mera intermediária entre os passageiros e as empresas devidamente autorizadas a prestarem o serviço de fretamento não passa de sofisma. A propósito, o acórdão recorrido demonstra bem qual é a verdadeira realidade da atuação da Buser, senão vejamos (fl. 3364-e):

“(1) são disponibilizados diversos trajetos diários, com preço individual e horários fixos, em circuito aberto (só ida e até previsões de paradas), e muitas vezes sem informação quanto à empresa responsável pelo transporte;

(2) a regularidade na oferta dos serviços (viagens diárias, no mesmo horário), a venda de bilhetes individuais e a compra facultativa da passagem de volta (circuito aberto) revelam que não se trata de serviço de caráter ocasional, mas sim de "estabelecimento de serviços regulares ou permanentes";

(3) as empresas cadastradas na plataforma da ré possuem apenas autorização para fretamento no circuito fechado.”

Configurada, portanto, atuação em situação de concorrência desleal com as empresas que prestam regular serviço de transporte interestadual de passageiros.

O que vejo, nas circunstâncias do caso, com o máximo respeito às opiniões diversas, é o abuso das vantagens decorrentes da inovação tecnológica, mormente na complexa realidade brasileira, em que o Poder Público, por razões variadas e bem conhecidas, não consegue atualizar de forma contínua e eficaz a regulamentação das inúmeras atividades econômicas praticadas no território nacional, incluindo aí a que envolve o transporte coletivo de passageiros.

[...]

Por todo o exposto até o momento, tenho como correta a conclusão do acórdão recorrido de que deve ser vedada à Buser a atuação na oferta de serviços de fretamento em circuito aberto.

Esse é um entendimento, repito, não meu, mas do STJ. Entendimento esse que foi adotado em 2024, mas foi o mesmo entendimento que esta câmara proferiu em 2020.

Recordo-me que estava fazendo sustentação oral por videoconferência, porque era época da Covid, e o que constou do acórdão julgado de relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, foi o seguinte: é possível verificar que as empresas recorridas vêm desenvolvendo referidos serviços de natureza habitual, comercializando passagens rodoviárias individuais, rotas operadas e concedidas à Águia Branca, realizando embarque e desembarque de passageiro fora dos locais apropriados e regulamentados, sem qualquer estrutura, situação que se afasta do modelo de fretamento. A eventualidade dos serviços prestado pela plataforma Buser é vislumbrada por uma simples análise do seu sítio eletrônico, onde há cronograma de viagens estaduais ofertadas quase que diariamente.

Temos como premissa para esse julgamento é a interpretação conferida pelo STJ e a interpretação conferida por essa Colenda Quarta Câmara. Mas gostaria ainda de prosseguir, ainda que brevemente, para destacar que essa ilegalidade não é uma mera formalidade. E não é uma mera formalidade por quê? Porque essa ilegalidade, nesse modelo, compromete o equilíbrio do setor e impõe uma concorrência ruinosa. Porque o que as apeladas praticam é o chamado
sharing picking
, escolhem a dedo. Querem a cereja do bolo; ou seja, querem operar nas linhas mais lucrativas e nos horários de maior demanda. Quem não quer operar Vitória-São Paulo, quem não quer operar Vitória-Rio de Janeiro? Mas não querem arcar com os ônus impostos pela lei.

A Viação Águia Branca, para operar essas linhas, escolhidas a dedo, cereja do bolo, precisa garantir gratuidade, garantir descontos, ter capital social mínimo, precisa operar linha deficitária, precisa conferir mínima frequência mínima deficitária, sem gente dentro do ônibus. Esses custos são suportados por quem, numa linha deficitária? Pelo sistema que existe de serviço público que se chama subsídio cruzado. Ou seja, a receita das linhas mais lucrativas pagam, naturalmente, os ônus sociais e as rotas não rentáveis.

Por isso é que, ao usurpar a clientela da Viação Águia Branca nas linhas mais rentáveis e sem arcar com quaisquer custos, as apeladas causam prejuízo e distorcem completamente o sistema. E, para finalizar, isso aqui não se confunde com a Uber, não tem nada a ver. Já foi decidido pela ADPF 449, pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que é o transporte individual de passageiros, é serviço de utilidade pública, não é serviço público.

Tenta se imputar uma conduta ilícita à Águia Branca através do aplicativo que tem, uma plataforma que chama-se Águia Flex e diz que prática a mesma ilicitude. A Águia Branca vende serviços através desse aplicativo, ou passagens, melhor dizendo, de suas linhas dela, regulares dela, nos horários fixados, conforme a legislação.

Praticaria um ilícito se, tal qual a Buser, vendesse, mediante aplicativo, passagem de linhas de outra empresa ou de outras empresas. Motivo pelo qual, firme em tais considerações, espera-se o provimento do recurso de apelação e o julgamento de procedência da presente demanda com o restabelecimento das sanções que tinham sido impostas, inclusive referendadas por este egrégio Tribunal.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; tentarei ser breve, porque preciso primeiro desconstituir algumas premissas que foram colocadas pelo douto advogado que me antecedeu.

A primeira delas é a seguinte; de fato houve três pronunciamentos desta Casa acerca dessa causa, só que todos mediante cognição sumária, todos em agravo de instrumento, e nenhum deles analisou a alegação da Buser que foi contemplada de forma exaustiva e justificada na sentença proferida pelo juiz da 10ª Vara Cível de Vitória; que é a inconstitucionalidade da exigência do circuito de fechado, tanto à luz da Lei de Liberdade Econômica, que é a lei geral, de normas gerais, ou seja, tanto a União quanto os Estados e os Municípios devem obediência a essa lei, por força do artigo 24 da Constituição Federal, quanto à própria Constituição Federal, em seu o artigo 170, que rege o livre exercício da atividade econômica. Nenhum desses acórdãos citados pelo doutor Flávio Cheim Jorge abordaram a inconstitucionalidade de circuito fechado. Para ser ainda mais exato, tampouco o acórdão de relatoria do eminente ministro Mauro Campbell Marques, abordou também essa matéria. Basta olhar o item 4 da ementa do voto proferido pelo STJ acerca da matéria do acórdão, está claro: o recurso especial não pode ser conhecido relativamente aos dispositivos da Lei de Liberdade Econômica, pois a matéria neles veiculada não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido e nem invocada nos embargos de declaração oposto na origem. Ou seja, essa matéria também não foi enfrentada, com todas as vênias, pelo colendo STJ. Então já começamos com três premissas equivocadas.

O nobre causídico se esqueceu de dizer que a Águia Branca ingressou com essa ação pedindo que fosse reconhecida a ilegalidade de serviços prestados pela BUSER e por duas fretadoras somente, Natal e Aliança, com base no fato de que estariam desobedecendo a resolução 477 de 2015 da ANTT, que impõe essa regra já explicada, que seria a regra do circuito fechado, e, na sequência, ou em decorrência disso, solicita que as rés sejam solidariamente condenadas, por força do artigo 942, parágrafo único do Código Civil, ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, na forma requerida, a ser apurada em liquidação de sentença.

E aí construiu uma premissa de que o juiz teria se equivocado ao ter qualificado o serviço da Águia Branca como privado, ao passo que esse serviço seria público. Bom, serviço de utilidade pública, não necessariamente é serviço público. Já começo acerca da menção que feita sobre o Ministro Barroso aqui, que isso não é a mesma coisa.

Mas o juiz tratou disso de forma exaustiva. Inclusive tratou disso de forma até a beneficiar a Águia Branca, porque a Buser demonstrou que a Águia Branca não tinha concessão nem permissão para explorar essas linhas. E o que o juiz fez? Afastou essa alegação sobre o seguinte fundamento: cumpre esclarecer que as demandadas ao abordar as folhas 2.999, 3.013 e 40, 74, 400 e 100, que a altura mediante uso não licitado faz uso indevido de linhas concedidas pelo poder público. Essas não prosperam, já que a lei 12.996 alterou o regime de delegação do Serviço de Transporte Rodoviário Interestadual Internacional de Passageiros, passando de permissão para autorização, cabendo a ANTT, expedir as regras para obtenção da outorga e para exploração desse serviço. Diante do novo regime, o que ocorreu, na verdade, foi uma migração da necessidade de licitação para prestação de serviço para concessão de autorizações. Assim sendo, uma vez que ambas as partes operam sob o regime de autorização, através de ato administrativo, este não concede caráter de exclusividade a nenhuma das partes para operar nas mencionadas linhas, podendo, portanto, ser exercido em liberdade de preços dos serviços e tarifas em ambiente de competição por conta e risco das autorizatárias, conforme estabelece o artigo 47 da Lei nº 10.233. A empresa autorizada não terá direito adquirido da permanência das condições vigentes quando da outorga da autorização ou do início das atividades, devendo observar as novas condições impostas por lei e pela regulamentação. Infere-se, portanto, que as empresas estão sujeitas a atender requisitos e condições para outorga de sua autorização. Assim, se elas cumprem o necessário à sua habilitação exigida pela ANTT estarão aptas de empenhar as atividades. Portanto, tanto a autora Águia Branca, quanto as demandadas Martins Pacheco e Natal prestam transporte privado, estando todas devidamente regularizadas. Resta, portanto, equivocada e prejudicada a insinuação da autora de que as demandadas realizam transporte irregular e clandestino. O magistrado fez uma longa digressão explicando como é que funciona o sistema de prestação de serviço em fretamento colaborativo, explicando que as fretadoras mostraram nos autos, comprovaram, e aqui eu quero mais uma vez repetir, a Águia Branca dispensou a produção de quaisquer provas nesses autos, mas foi provada a regularidade da prestação do serviço, de acordo com o TAF, Termo de Autorização de Fretamento, tanto pela Fretadora Natal quanto pela Aliança.

Por que que havia aqueles três acórdãos naquela época e hoje a situação mudou? Bom, aqueles três acórdãos tinham como premissa um inquérito civil público, conclusões tiradas pelo Ministério Público Federal, de um inquérito civil público que tramitava à época, que apontava que a Buser exerceria de forma clandestina o transporte rregular de passageiros, sem autorização legal para tanto.

Em função disso, foi proposta uma ação civil pública na Justiça Federal. Inclusive o SETPES, do qual faz parte a Águia-Branca, que é o Sindicato das Empresas de Transporte aqui do Estado, coadjuvou o Ministério Federal nesse mister, juntamente com a própria ANTT.

E o que o Juiz Federal concluiu em sentença proferida também em 2024:

Portanto, ao contrário do que afirma o MPF, o e.TRF-2 afirma que a Buser é uma empresa brasileira de plataforma tecnológica com objetivo de intermediar a prestação do serviço de transporte de pessoas via fretamento, realizando a conexão de pessoas interessadas com as empresas de ônibus prestadoras de serviço de transporte fretado.

A ré não é proprietária dos veículos e não administra as empresas de ônibus que prestam o serviço de transporte por fretamento, não atuando direta e concretamente na exploração de serviços de transporte de passageiros, seja na modalidade de serviço privado de fretamento de ônibus, seja no serviço público regular de transporte rodoviário

Também aduz que a exigência do requisito “circuito fechado” para a exploração da atividade de fretamento foi estabelecida pela Resolução ANTT nº 4.777/2015, sendo que inexiste norma legal tratando expressamente a matéria.

Assim, por força da norma contida no art. 4º da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) de a Administração não pode emitir enunciados que impedem ou retardam a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócio, verifico que a condição estabelecida pela Resolução ANTT nº 4.777/2015 não pode ser utilizada para impedir que a Buser opere suas atividades (intermediação passageiro-empresa de transporte coletivo).

Dessa maneira, o fretamento colaborativo não é definido pela prestação de serviços de transporte, mas pela disponibilização de uma ferramenta eletrônica que facilita a intermediação entre transportadores, ao ajudar as pessoas a encontrarem outras que desejam realizar uma mesma viagem, formando grupos de interesse comum; e conectando esses grupos a empresas que prestam serviços de transporte privado na modalidade de fretamento.

(...)

Nesse diapasão, calha notar que a linha de entendimento aqui exposta encontra amparo na Jurisprudência Pátria.

O e.TRF-3 já asseverou que as limitações de "circuito fechado" impostas à BUSER são inconstitucionais.

(...)

A posição do e.TRF-3 foi reafirmada no mês passado, apontando a ilegalidade das regras de circuito fechado em relação às inovações da Lei de Liberdade Econômica:

(...)

Em igual sentido, o e.TRF-5 se posicionou no precedente abaixo:

(...)

Em suma, como as alegações do MPF tem como pilar o suposto desrespeito da BUSER às regras de circuito fechado da "Buser", o reconhecimento da ilegalidade de tal exigência esvazia a tese exposta na petição inicial.

Ademais, sendo caso de fretamento colaborativo, não fica obrigada a empresa autora a cumprir as gratuidades definidas ao transporte rodoviário regular, até porque não há regularidade das ofertas de viagem oferecidas. Caso a demanda dos ônibus seja excessiva, a plataforma não poderá oferecer nenhuma viagem em determinados dias. Sem a regularidade do serviço, também não se pode exigir da ré o cumprimento das normas de gratuidade de passagens.

De fato, é um sistema baseado em uma demanda não previsível, sem rotas pré-estabelecidas, e que as viagens são realizadas apenas quando o grupo de passageiros é formado (modelo colaborativo de fretamento).

Logo, considerando os argumentos da parte ré e o princípio da hierarquia, verifico ser improcedente as alegações da peça inicial.

Reputo como prejudicado o pedido do MPF para condenar a ANTT a fiscalizar com base na Resolução nº 4.777/2015, uma vez que foi reconhecida a ilegalidade da referida norma.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Veja, o que se requer que seja reconhecida a validade, a mesma norma cuja validade se requer como questão prejudicial que seja reconhecida por esta Corte, foi declarada inconstitucional e ilegal, inclusive numa sentença proferida em ação civil pública movida pelo Ministério Federal. Essa sentença não foi reformada e está em plena vigência.

No ano de 2021, a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competividade do Ministério da Economia apresentou um parecer, conclusões acerca de um requerimento submetido pela empresa BUSER Tecnologia, no âmbito do Programa Frente Intensivo de Avaliação Regulatória e Concorrencial, FIARC, indagando acerca da regra do circuito fechado. E qual foi a decisão do caso:

A regra de circuito fechado provoca distorções concorrenciais com efeitos potencialmente negativos sobre o bem-estar do consumidor no mercado de transporte de passageiros. Isso porque ocasiona:

1.Restrição da forma pela qual o agente privado deve prestar sua atividade.

2.Restrição da liberdade de escolha e de contratação por parte do usuário do serviço.

3.Geração de ociosidade da frota e da mão de obra com efeitos negativos sobre a eficiência.

Então propõem a revogação dessa norma devido ao fato dela ser caracterizada como bandeira vermelha e ofender a lei de liberdade econômica.

O doutor Marcelo Pimentel, na sentença, faz inclusive o seguinte raciocínio: Suponha a seguinte situação, imagine que um grupo de pessoas, com o objetivo de diminuir o custo-benefício da sua viagem, utiliza o serviço de transporte passageiro de fretamento para deslocar-se a um destino em comum, a título de exemplo, Vitória-São Paulo. E ao chegar no local esse mesmo grupo, resolve não retornar com a empresa fretada ao seu local de origem, exercendo o seu direito de ir e vir, e utilizar-se do meio de transporte que melhor lhe atender. Então, essa empresa é contratada por outro grupo, passageiros, que o objetivo é ir de São Paulo para Vitória. E diante da demanda de realizar a viagem na norma de circuito fechado, a fretadora estaria correndo em irregularidade. Contraditoriamente ao meu entender, por si só, isso não significa dizer que a mesma não está cumprindo com a regra de circuito fechado, mas sim que está atendendo aos seus objetivos empresariais e a demanda de serviços por ela oferecidos. Entendo nesse sentido, portanto que a regra do circuito fechado, ao impor como requisito da uniformidade do mesmo grupo de pessoas após percorrer o itinerário, teria que obrigatoriamente regressar ao seu ponto de origem no mesmo veículo para que se caracterize o circuito fechado? Peremptoriamente, tal regramento cria uma obrigação não só para a fretadora autorizada, mas igualmente uma imposição ao usuário consumidor do serviço, o que se mostra incompatível com os preceitos legais, ferindo a autonomia da vontade e a liberdade de locomoção deste.

Como se trata de uma demanda de lucro cessantes, o doutor Marcelo Pimentel escreveu sobre isso aqui:

Insta-frisar que a parte autora, não conseguiu demonstrar nenhum dano causado pela atuação da BUSER e suas parceiras. Ou seja, não se mostrou hábil a quantificar os seus prejuízos. Insta esclarecer, nesse sentido, que tal situação não ocorre só no caso de presente de demanda, por se tratar de um assunto novo em nosso contexto jurídico.

Não há na jurisprudência demonstração decisiva de que o surgimento da BUSER e suas parceiras tenha causado impacto às empresas que buscam de maneira jurídica a interrupção das atividades dela, com base na argumentação de migração de demanda por concorrência desleal.

Diante do mencionado e trazendo para os autos o seguinte posicionamento do juízo da 5ª Vara Fazenda Público Estadual Municipal de Vitória, o seguinte dizer: Ora, o serviço oferecido pelo aplicativo da BUSER, que consiste em conectar, aproximar uma pessoa ou usuária previamente cadastrada no sistema a outros usuários que desejam viajar para o mesmo destino, na mesma data, através de uma empresa de fretamento de transporte particular, também de cadastro do sistema, não é o mesmo serviço ofertado pelas empresas apresentadas pelo sindicato autor. Fato que nos remete a princípio ausentes de probabilidade de direito invocado.

Outrossim, não verifico nos autos a comprovação do alegado prejuízo que as empresas representadas pelo sindicato autor teriam sofrido em decorrência das atividades da requerida. Dano lucro cessante e dano emergente têm que ser provado um dos elementos para que se configure a responsabilidade civil é a existência de dano. Não se pode remeter isso para liquidação. Liquidação se apura quantum debeatur, não se apura an debeatur. Então a Águia Branca deveria não ter dispensado a prova em audiência como fez, mas deveria ter buscado comprovar esse suposto dano.

Em suma, não só que no presente caso, mas em grande parte das demandas ajuizadas em desfavor da BUSER, que arguem sobre prejuízos autorizatários de serviços irregulares de transporte, nenhum deles quantificou de forma evidente o montante dos prejuízos sofridos, nem mesmo a previsão de lucros cessantes.

Isso é o que está dito na sentença recorrida a esse respeito e repito, não é nem possível inferir, nem por uma presunção, que a pessoa que viaja em um fretamento colaborativo, caso essa modalidade cessasse ou deixasse de ser ofertada, migraria necessariamente para o serviço ofertado pela Águia Branca.

Ao contrário do que foi dito, abriu-se um extenso capítulo na sentença para falar que a própria Águia Branca está realizando o fretamento colaborativo não só por meio da Águia Flex, mas também pela Squad. Diz aqui:

A própria autora em seu sítio escreve que o Squad é um serviço de compartilhamento de veículos que conecta pessoas que tem o mesmo interesse no qual é possível a pessoa criar uma viagem ou buscar por aquelas já pré-estabelecidas. Além disso, há necessidade mínima de passageiros para que a viagem se realize, bem como faz parcerias com outras empresas. Senão vejamos, Squad possui parceiros locais rigorosamente homologados, que irão prover os melhores ônibus, motoristas qualificados, garantindo segurança e conforto para sua viagem até o seu evento preferido.

Deste modo, analisar a proposta da autora via serviço Squad, entendo, trata-se do mesmo serviço praticado pela demandada BUSER, uma vez que a atuação da empresa Águia Branca, com oferecimento de viagens nessa modalidade, ao meu entender, não deixa de caracterizar um fretamento compartilhado colaborativo.

Por tais razões, e outras que com certeza serão declinadas pelas fretadoras, requer-se a manutenção integral da percuciente sentença proferida, devido ao fato de que se encontra correta e mais acertada aos preceitos do nosso ordenamento jurídico. Muito obrigado.

*

A SRA. ADVOGADA SARAH MERÇON VARGAS:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; destaco, em primeiro lugar, a relevância do caso que vossas excelências julgam hoje. Isso não é mais um caso na vida dos meus clientes, as fretadoras Natal e Aliança; esse é um caso que desrespeita a própria possibilidade do modelo de negócio, em que operam, continuar funcionando. Essa perspectiva é muito importante no dia de hoje.

Estou segura de que Vossas Excelências fizeram um exame bastante acurado do caso, entreguei memoriais, conversamos mais de uma oportunidade sobre os aspectos jurídicos, razão pela qual vou me abster aqui de enumerar as teses que deduzimos em contrarrazões de apelação, mas destacarei os pontos que são os mais importantes para a decisão de hoje.

A primeira questão, que me parece essencial, é uma questão de competência, uma questão de ordem preliminar. E, com devido respeito, destaco a incompetência da Justiça Estadual para julgar essa matéria. Tenho conhecimento de que esse tema já foi objeto de decisão por esta colenda Câmara, e essa decisão faz referência a uma petição do Procurador Federal da ANTT, em que ele assinala que não teria interesse em participar deste feito.

Registro, porém, que essa mesma petição está instruída com um ofício assinado pela superintendente do órgão em que afirma que se a discussão envolver a prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros sem autorização da agência, e não é isso que os meus constituintes fazem, mas é isso que se imputa, haveria sim interesse em ingressar na ação. Logo, nobres julgadores, parece-me que é o caso de remeter o processo para a Justiça Federal.

Na hipótese de superarem essa questão preliminar, destaco em relação ao mérito do processo, um único ponto central, que é a percepção do momento que nos encontramos em relação a essa matéria, que é o transporte interestadual de passageiros. Digo momento não apenas no sentido cronológico do termo, e sim na perspectiva do contexto legislativo em que estamos, na perspectiva da cena jurisprudencial e, por fim, em relação ao mercado desse setor.

No plano legislativo, destaco que de 2014 para cá, tivemos muitas mudanças. A partir de 2014, o regime passou a ser de autorização em uma diretriz clara de que o mercado agora é aberto a novos entrantes autorizados.

Além disso, certamente após o advento da lei de liberdade econômica em 2019, passa a haver incorporação nesse sistema dos princípios da liberdade econômica e da livre iniciativa, e o mais importante, passa a haver uma vedação à criação de normas que criem reservas de mercado. E esse me parece que é o caso do circuito fechado previsto na resolução da ANTT.

Registro que esse tema foi objeto de decisão pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou duas ações diretas de inconstitucionalidade contra o regime de autorização, oportunidade em que registraram a importância da liberdade. Peço vênia para ler um pequeno trecho: a abertura do setor de transporte rodoviário interestadual e internacional, a novos entrantes, amplia a concorrência em um setor inegavelmente estratégico. Sua relevância para os usuários e para o desenvolvimento nacional torna ainda mais expressivas as externalidades advindas da livre concorrência, como o incremento tecnológico, o aumento da qualidade e a redução dos custos.

Quero lembrar a Vossas Excelências que essa mesma
ratio decidendi
foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal num caso muito similar ao que julgam hoje, que é o caso da Uber. Tal qual o serviço que os meus constituintes prestam, que é um serviço de fretamento intermediado por uma plataforma tecnológica, o serviço da Uber também era um serviço antigo prestado de uma nova forma. Então, a
ratio
que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria, também há de ser aplicada em relação ao transporte interestadual de passageiros.

No plano jurisprudencial, tenho conhecimento de algumas decisões, inclusive algumas referidas pelo doutor Flávio Cheim Jorge, que me precedeu nessa tribuna, mas quero destacar que o momento é outro.

Para além da sentença recorrida, que muito corretamente reconheceu a legalidade do modelo, e ao contrário, a ilegalidade da regra do circuito fechado, temos também decisões dos egrégios Tribunais Federais da 1ª, da 2ª, da 3ª e da 5ª região, todas favoráveis ao modelo e todas reconhecendo a ilegalidade e inconstitucionalidade das regras do circuito fechado.

Destaco três, a primeira, a sentença proferida na Justiça Federal, aqui do Estado, numa ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, com questionamentos muito similares aos que se faz nessa ação. Essa ação foi julgada integralmente improcedente, tendo reconhecido não apenas a legalidade do modelo, como a ilegalidade da regra do circuito fechado.

Além disso, destaco o acordo no TRF 2, que foi levantado também pelo doutor Marco Antônio Gama Barreto, que me precedeu, em que o TRF 2 reconhece a inconstitucionalidade da regra do circuito fechado e libera a operação da intermediadora Buser.

Por fim, destaco também uma decisão do TRF da 1ªregião, que em uma ação civil pública, na verdade um agravo tirado de uma ação civil pública, suspende os efeitos da norma da ANTT que institui o circuito fechado. Então, esse é o cenário jurisprudencial.

Digo ainda, Vossas Excelências, que não me impressiona o acórdão do STJ mencionado pela apelante. Porque, como já rebatido aqui pelo doutor Marco Antônio, esse acórdão do STJ, além do caso ser diferente, as circunstâncias serem diferentes, a questão jurídica era substancialmente diferente, porque aquela decisão não levou em conta a lei de liberdade econômica, que é a norma que proíbe a criação de normas com reserva de mercado.

Além disso, é um único acórdão de turma no STJ. E o que trago hoje, são muitos acórdãos de Tribunais Regionais Federais nessa matéria, todos os que mencionei, reconhecendo a inconstitucionalidade e a ilegalidade da regra do circuito fechado.

Por fim, ainda a propósito do momento em que nos encontramos, destaco como está o mercado. Dados da ABRAT, que é uma associação de que a apelante faz parte, indicam um crescimento de 33% do setor de transporte interestadual de passageiros no primeiro semestre de 2024. Como bem destacado, os serviços são diferentes, há mercado para todos. Se vou ao Rio de Janeiro para ter uma reunião, poderia escolher ir de Águia Branca, porque preciso da segurança do horário. Agora, se vou passar um final de semana com os meus amigos e não faz tanta diferença chegar um pouco antes ou um pouco depois e quero economizar, vou de fretadora. É a mesma lógica Uber e táxi. São coisas diferentes.

Por fim, e agora já estou em conclusão, penso no futuro e quero olhar para o dia de hoje com orgulho de ter defendido a abertura do mercado, a entrada de novos concorrentes para a melhoria dos usuários do serviço da população em geral. Por isso, pelas fretadoras Natal e Aliança, peço desprovimento do recurso de apelação e agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

SESSÃO DIA:
30
/
09/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação

cível
interpostos por
Viação Águia Branca S/A
, autora
ação inibitória c/c indenizatória
, e por
Buser Brasil Tecnologia Ltda.,

Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli (Aliança Turismo) e Transportadora Turística Natal Ltda.
, requeridos na demanda, contra a r. sentença (fls. 4590/4626) proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES que julgou improcedente a pretensão autoral consistente no reconhecimento da ilegalidade do serviço prestado pela demandada Buser de oferecer, viabilizar, ofertar ou disponibilizar pela sua plataforma digital viagens para os destinos cuja exploração é autorizada em favor da autora e pelas demandadas Natal e Aliança de transporte nos moldes de venda ilegal de passagens por meio daquela plataforma digital, nos mesmos trechos operados pela requerente, bem como a condenação das requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença, e, em razão disso, revogou as decisões que determinaram a majoração de multa coercitiva em desfavor da demandada Buser e o bloqueio do montante a título de astreintes, como meio coercitivo para cumprimento das ordens judiciais de tutela provisória, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da publicação da sentença.

Sustenta a parte autora, sociedade empresária integrante do Grupo Águia Branca, que atua no segmento de transporte rodoviário de passageiros há mais de 07 (sete) décadas, sendo detentora da outorga para explorar um vasto rol de linhas, notadamente em caráter regular e de âmbito interestadual. Dentre os diversos itinerários sob sua autorização, destaca a operação das linhas que conectam Vitória/ES às cidades do Rio de Janeiro/RJ e de São Paulo/SP, e vice-versa. Assevera que a autorização para a prestação de tais serviços, emanada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), foi obtida somente após o preenchimento de rigorosos requisitos legais e regulatórios.

Narra, contudo, que as demandadas Buser Brasil Tecnologia Ltda., Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli (Aliança Turismo) e Transportadora Turística Natal Ltda., de modo sistemático e concertado, têm atuado nos referidos trajetos de sua titularidade, sem a indispensável chancela do poder concedente (ANTT). Aponta que, por intermédio da plataforma digital da primeira ré (Buser), as demais requeridas (Natal e Aliança) executam serviço de transporte coletivo regular de passageiros, com a comercialização individual de bilhetes e com a predefinição de trajetos, datas e horários que coincidem com os operados pela autora.

Salienta que a operação se perfectibiliza com embarques e desembarques em logradouros públicos, a exemplo da Praça dos Namorados, em Vitória/ES, e não nos terminais rodoviários designados para tal finalidade, e que a denominação “fretamento colaborativo” constitui mero artifício para dissimular a real natureza da atividade, que se amolda ao transporte público regular de passageiros, operado de forma clandestina e em flagrante prejuízo econômico à demandante, caracterizando concorrência desleal.

Com base em tais argumentos, a Viação Águia Branca S/A ajuizou ação ordinária postulando medida inibitória para que a ré BUSER se abstenha de ofertar e comercializar, por meio de seu
website
e aplicativo, os trechos operados pela autora e, consequentemente, para que as rés Natal e Aliança cessem a prestação dos respectivos serviços de transporte público regular de passageiros, com o reconhecimento da ilegalidade da atividade explorada pelas demandadas, as quais devem ser condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença.

Após as pessoas jurídicas se manifestarem espontaneamente nos autos, o juízo
a quo
rejeitou a declaração de incompetência da Justiça Estadual e indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição dos recursos de agravo de instrumento nº 5000451-43.2020.8.08.0000, pela empresa autora, e nº 5000984-02.2020.8.08.0000, pelas transportadoras requeridas, os quais, em outubro de 2020, foram apreciados por esta colenda Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Robson Luiz Albanez, que concluiu pela reforma parcial daquele
decisum
, a fim de
“
deferir o pleito liminar, obstando a divulgação e comercialização de passagens para trechos interestaduais já operados pela recorrente, bem como proibindo a saída de viagens já programadas a contar da ciência deste acórdão, as quais deverão ser canceladas com o devido ressarcimento dos consumidores”
, sob pena de incidência de multa coercitiva diária no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – majorou-se o valor inicialmente arbitrado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) –,

mas, por sua vez, manter o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, considerando que a ANTT se pronunciou pela ausência de interesse no feito, inviabilizando a atração da competência da Justiça Federal.

Posteriormente, o juízo
a quo

elevou as
astreintes

para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e deferiu o pedido de penhora online, via Sisbajud, as contas bancárias das requeridas, do valor fixado a título de
astreintes

no valor de R$ 45.300.000,00 (quarenta e cinco milhões e trezentos mil reais), como meio coercitivo pelo descumprimento das ordens judiciais, o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5000077-56.2022.8.08.0000 pela demandada Buser, o qual teve a antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida pelo

eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, para determinar que aquele bloqueio corresponda ao montante de R$ 28.880.000,00 (vinte e oito milhões e oitocentos e oitenta mil reais), considerando a data em que a requerida foi intimada pessoalmente das astreintes (Súmula nº 410 do STJ), o que foi devidamente efetuado pelo magistrado
a quo
.

Na sequência, esta colenda Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Robson Luiz Albanez, conheceu

e deu

provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 5000931-84.2021.8.08.0000 para majorar a multa diária ao seu tempo aplicada para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como determinar

a expedição de ofícios às empresas parceiras e revendedoras de passagens apontadas no sítio eletrônico da requerida Buser, notificando-as acerca da possibilidade de responsabilização solidária e inclusão no polo passivo da demanda.

Diante da inexistência de outras provas a serem produzidas pelas partes litigantes, o magistrado
a quo

proferiu a sentença objurgada julgando improcedente a pretensão autoral e, por consectário, revogando a tutela provisória anteriormente deferida e as decisões que majorou a multa coercitiva fixada e determinou o respectivo bloqueio nas contas bancárias das requeridas, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela requerente e dos apelos adesivos pelas demandadas.

A questão fulcral submetida a esta instância revisora

consiste em aferir se a operação das demandadas nos trechos interestaduais entre Vitória/ES, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP, e vice-versa, configura a prestação de serviço regular de transporte de passageiros à margem da necessária autorização da ANTT, dissimulada sob a roupagem de serviço de fretamento. Antes, contudo, imprescindível se faz analisar as
questões prejudiciais ao mérito

suscitadas pelas requeridas e pessoas jurídicas que solicitaram a intervenção no feito após a sua inclusão em pauta de julgamento.

I) Incompetência da Justiça Estadual

A primeira questão prejudicial ao mérito, referente à aventada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar esta causa, foi extensamente arguida pelas rés desde o início da lide, ao argumento de que, uma vez suscitado eventual interesse da ANTT no feito, os autos deveriam ser remetidos à Justiça Federal, a quem competiria analisar o interesse jurídico da União, nos termos da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça
1
, entretanto tal matéria, apesar da sua natureza de ordem pública, não comporta mais discussão
.

A competência da Justiça Estadual para processar e julgar esta demanda já foi definitivamente estabelecida
no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000984-02.2020.8.08.0000
2
por esta colenda Câmara Cível, cuja decisão foi subsequentemente confirmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.216.420/ES
3
(ID 7738748),
com trânsito em julgado
certificado em 26/02/2024. Naquela ocasião, foi ressaltado que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, por meio da nota técnica nº 00134/2020, emitida pela Procuradoria Federal junto a ANTT, manifestou-se pela ausência de interesse em ingressar no presente feito, o qual se trataria de mera demanda individual indenizatória, de forma que foi afastada a atração da competência da Justiça Federal com base no disposto no art. 109, inciso I, da CF/88, e se tornou desnecessária a aplicação da Súmula nº 150 do STJ, já que aquela autarquia federal não integrou a lide e manifestou expressamente seu desinteresse em fazê-lo.

Em hipótese extremamente semelhante, o
Superior Tribunal de Justiça
já deliberou que
“
não figura em nenhum dos polos da relação processual ente federal indicado no art. 109, I, da Constituição Federal, e a União, regularmente intimada, manifestou a ausência de interesse em integrar a lide, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a referida ação”
(CC n. 142.354/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe de 30/9/2015, STJ).

Portanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão encontra-se
acobertada pelo manto da preclusão
, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza seu reexame nesta oportunidade.

Não obstante, registro meu entendimento de que, pela natureza da causa de pedir e dos pedidos formulados, a lide reclamaria, desde a sua origem, a presença da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no polo passivo, na medida em que a pretensão autoral não se resume a uma disputa privada por perdas e danos; seu núcleo é a alegação de que as rés extrapolariam os limites da autorização de fretamento que lhes foi concedida pela autarquia federal, operando, na prática, um serviço público regular de forma dissimulada, o que caracterizaria ato ilícito que reclamaria a intervenção judicial para ser cessado e a consequente reparação pelos danos causados. A interpretação lógico-sistemática da exordial (art. 322, § 2º, do CPC) denota, portanto, que a discussão sobre a regularidade do transporte interestadual de passageiros feita pelas fretadoras requeridas por intermédio da plataforma digital Buser atrai, de forma inegável, o interesse direto do ente regulador.

Contudo, a Viação Águia Branca S/A, parte autora, optou por não incluir a ANTT na lide e a referida autarquia federal, quando intimada para se manifestar, declinou de seu interesse no feito, compreendendo, a meu ver, de forma equivocada, que a controvérsia se limitava a uma pretensão indenizatória entre particulares. Deixou de observar que o pano de fundo da demanda é, precisamente, a verificação do cumprimento das normas federais de regulação que ela própria edita e fiscaliza.

Diante desta postura da ANTT e da opção estratégica da autora, o juízo
a quo
declarou a competência da Justiça Estadual, entendimento que, como já dito, foi chancelado em todas as instâncias recursais. Embora a Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas, a manifestação negativa da própria ANTT, aliada à consolidação da decisão interlocutória sobre a competência, firmou o cenário processual que ora se apresenta. Assim, por força da preclusão, curvo-me à decisão soberana já proferida sobre o tema e, por isso,
rejeito esta questão prejudicial
.

II) Ilegitimidade ativa da Viação Águia Branca S/A

As rés suscitam, também, a ilegitimidade ativa da demandante, sob o argumento de que esta

não possuiria legitimidade

para pleitear a proteção das linhas em questão, pois sua própria operação seria precária. Fundamentam a tese em decisões da Justiça Federal, incluindo acórdão do TRF-2 em Ação Civil Pública, que teria declarado a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei nº 10.233/2001, que ampara o regime de autorização sob o qual a autora opera sem prévia licitação.

A prejudicial, contudo, não merece acolhida
. A legitimidade
ad causam
, enquanto condição da ação, deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, com base na narrativa fático-jurídica apresentada na petição inicial. No caso, a Viação Águia Branca S.A. se apresenta como detentora de autorização da ANTT para explorar o serviço de transporte regular de passageiros nas linhas em debate (Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ e Vitória/ES – São Paulo/SP, e vice-versa), e imputa às rés a prática de atos que, segundo alega, violam sua esfera jurídica.

Tal condição da ação foi devidamente demonstrada, uma vez que a requerente possui pertinência subjetiva para a demanda, tendo em vista que busca a tutela de um direito que afirma titularizar e sobre o qual as requeridas não ostentariam. Ao compulsar os autos, verifica-se que os documentos de fls. 119/130 comprovam a existência de Termos de Autorização de Serviços Regulares (TAR) e Licenças Operacionais (LOP) emitidos pela ANTT em favor da transportadora autora para as linhas mencionadas, em conformidade com o que dispõem o art. 14, inciso III, da Lei nº 12.815/2013, e a Resolução ANTT nº 4.770/2015.

A discussão a respeito da regularidade, precariedade, ou eventual inconstitucionalidade do regime de autorização sob o qual opera a autora é matéria de alta complexidade que refoge ao âmbito de análise das condições da ação. Se a autorização que a autora detém lhe confere ou não o direito à exclusividade de operação, ou se a conduta das rés representa efetiva invasão de sua esfera de direitos, são questões atinentes ao mérito desta demanda e com ele devem ser analisadas. Para fins de legitimidade, basta a demonstração da titularidade da relação jurídica afirmada, o que foi feito, motivo pelo qual
rejeito esta questão prejudicial
.

III) Agravo Interno interposto pela ABRAFREC

A Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos – ABRAFREC interpôs agravo interno contra a decisão monocrática (ID 15347710) proferida por esta Relatora que indeferiu seu pedido de habilitação nos autos como assistente simples das requeridas. A agravante sustenta, em suma, possuir interesse jurídico no resultado da demanda, uma vez que a decisão final afetará diretamente a esfera de direitos de suas associadas, que atuam no mesmo modelo de negócio, além de a controvérsia envolver matéria de índole constitucional, notadamente a livre iniciativa e a concorrência, e que sua participação formal contribuiria para a adequada instrução do feito.

O recurso, contudo, não merece provimento
. As razões aduzidas no agravo interno, embora bem articuladas, não trouxeram elemento novo capaz de infirmar a conclusão de que o interesse manifestado pela associação possui natureza primordialmente institucional e econômica, não se configurando o interesse jurídico direto e concreto que a lei processual civil exige para a admissão de terceiro como assistente simples. Conforme já ressaltado, a presente demanda possui contornos individuais, com efeitos jurídicos restritos aos sujeitos processuais envolvidos, sendo a Ação Civil Pública nº 5025429-20.2020.4.02.5001, em trâmite na Justiça Federal, o foro adequado para a ampla discussão da “macro-lide” e a defesa dos interesses coletivos do setor.

A sistemática processual civil disciplina a intervenção de terceiros como um mecanismo destinado a ampliar o debate e proteger direitos que possam ser reflexamente atingidos pela decisão judicial. Contudo, sua admissão deve ser criteriosa, ponderando-se a natureza da lide, a efetiva existência de interesse jurídico direto e a conveniência para a adequada e célere prestação jurisdicional.

Conforme se extrai da decisão recorrida, embora a associação agravante tenha formulado seu pedido sob o rótulo da assistência simples (art. 119 do CPC), a natureza de seu interesse é eminentemente institucional. O que a associação busca não é a tutela de uma relação jurídica específica e direta que mantenha com a parte autora ou as requeridas, mas a defesa de uma tese jurídica de caráter geral – a legalidade do modelo de “fretamento colaborativo” –, que afeta toda uma categoria econômica.

Este tipo de interesse se amolda com muito mais precisão à figura do
amicus curiae
(art. 138 do CPC) do que à do assistente simples. O assistente deve demonstrar que a decisão judicial poderá impactar uma relação jurídica da qual é titular, o que não é o caso. A ABRAFREC não sofrerá, em sua própria esfera jurídica, os efeitos diretos da coisa julgada a ser formada entre a Viação Águia Branca e as empresas requeridas.

Nesse contexto, a decisão agravada corretamente ponderou que o interesse das empresas que atuam no setor já se encontra devidamente representado e defendido pelas pessoas jurídicas que figuram no polo passivo da demanda. A admissão da associação, neste momento processual avançado, não traria novos elementos probatórios ou argumentos jurídicos indispensáveis à solução da controvérsia específica destes autos, mas serviria para ampliar o escopo do debate para uma esfera mais abstrata e geral, o que poderia retardar a prestação jurisdicional sem um ganho correspondente em qualidade ou justiça da decisão para as partes originárias.

O interesse jurídico que justifica o ingresso do assistente, conforme consolidada doutrina e jurisprudência, deve ser direto e concreto, decorrente de uma relação jurídica que será diretamente impactada pelo resultado da demanda principal. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“
Para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é necessária a presença de interesse jurídico, não sendo suficiente mero interesse econômico, moral ou corporativo. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 2.371.470/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024, STJ).

Na hipótese, a presente ação versa sobre um litígio de contornos individuais, travado entre pessoas jurídicas de direito privado. O objeto da demanda cinge-se a definir os limites do modelo de negócio operacionalizado pelas demandadas (Buser e as empresas de transporte rés) e aferir se tal atividade interfere de forma ilícita na esfera de direitos da autora (Viação Águia Branca), com eventual condenação em perdas e danos. A decisão a ser aqui proferida, portanto, produzirá efeitos
inter partes
, vinculando exclusivamente os sujeitos processuais envolvidos.

A seara adequada para a defesa de interesses coletivos e difusos, como os representados pela ABRAFREC e pela UsuVias – também postulou seu ingresso neste feito –, conforme dito anteriormente, é, por excelência, a Ação Civil Pública nº 5025429-20.2020.4.02.5001, que tramita perante a Justiça Federal e na qual se discute a “macro-lide” de forma ampla, com a participação do Ministério Público Federal e da própria agência reguladora, a ANTT. É naquele ambiente processual que a intervenção de entidades associativas se mostra não apenas pertinente, mas fundamental para a construção de uma decisão com efeitos
erga omnes
.

Ademais, como bem apontado na decisão agravada, ainda que se analisasse a intervenção sob a ótica do
amicus curiae
– figura que, como dito, melhor se coaduna com o interesse manifestado e pautado em critérios mais flexíveis, como a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia –, sua admissão é uma faculdade discricionária do Relator, que se baseia não em favor deste ou daquele, mas, sim, em prol do esclarecimento da matéria controvertida, de modo a democratizar o debate e legitimar a decisão a ser proferida. O escopo principal do
amicus curiae
é de natureza instrutória, visando subsidiar o órgão julgador com informações e perspectivas que enriqueçam o debate e aperfeiçoem a decisão.

No presente caso, embora o tema de fundo seja relevante, as partes já instruíram o feito de forma exaustiva, trazendo aos autos inúmeros pareceres de renomados doutrinadores, notas técnicas e argumentos de toda ordem. A intervenção das associações, neste momento processual, não teria o condão de agregar novos subsídios instrutórios essenciais para a solução da lide individual, podendo, ao revés, gerar tumulto processual e retardar a entrega da prestação jurisdicional.

Vale ressaltar, ainda, que decisão do Relator que admite ou inadmite a participação do “amigo da corte” é irrecorrível, nos termos do art. 138,
caput
, do CPC, excepcionando a regra do art. 1.015, inciso IX, do CPC/2015, e consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“
Consoante o art. 138, caput, do CPC/2015, a decisão do relator que dispõe a respeito da intervenção do amicus curiae no processo é irrecorrível”
(AgInt na PET no REsp 1367212/RR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018, STJ).

Ressalta-se, todavia, que o indeferimento da habilitação formal não significa que as valiosas contribuições trazidas pelas associações serão ignoradas. A complexidade e a relevância da matéria impõem a este órgão julgador o dever de considerar todos os argumentos e documentos apresentados, ainda que em caráter informativo, para a formação de um convencimento justo e bem fundamentado.

Assim, seja pela ausência de interesse jurídico direto que justifique a assistência simples, seja pela irrecorribilidade da decisão que veda o ingresso de terceiro com interesse meramente institucional, a decisão agravada se mostra irretocável, motivo pelo qual
nego provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ABRAFREC
.

IV) Mérito

IV.a) Apelação Principal (Viação Águia Branca S.A.)

A

controvérsia central reside na qualificação jurídica da atividade econômica explorada pelas rés: se configura transporte público regular clandestino, como sustenta a autora, ou modalidade legítima de fretamento de passageiros

(colaborativo), amparada pela livre iniciativa.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que o modelo de negócio das requeridas representa uma inovação tecnológica que, amparada nos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, fomenta a competição e beneficia os consumidores, não podendo ser obstada por uma regulação que não acompanha a evolução das relações sociais e econômicas.

Cinge-se, portanto, a matéria devolvida a exame desta instância revisora aferir se o modelo de negócio denominado “fretamento colaborativo” viola o regime jurídico-administrativo do serviço público de transporte interestadual de passageiros, do qual a empresa autora possui a delegação para exercer, caracterizando concorrência desleal.

Li e reli as peças processuais. Todas dotadas de inegável excelência técnica. Todas muito bem elaboradas, diga-se de passagem. E, antes de adentrar à análise estrita dos dispositivos legais que regem a matéria, é imperativo contextualizar a presente controvérsia no cenário mais amplo das transformações sociais e econômicas impulsionadas pela tecnologia. É evidente que o Estado vem sendo impactado constantemente pelo uso das novas tecnologias digitais, o que gera grandes desafios à Administração Pública e ao direito regulatório, especialmente com a inserção de plataformas digitais para intermediação de serviços em meio à assim chamada “economia compartilhada”.

A disparidade no trato estatal da inovação tecnológica, em conjunto com eventuais renitências na incorporação ou, o que seria pior, o não reconhecimento da tecnologia em si pela Administração Pública, em contradição às novas tendências observadas no seio do mercado e da sociedade civil, acaba por produzir graves assimetrias. O resultado, não raro, são perfis regulatórios abertamente disfuncionais, inúmeras vezes desalinhados e anacrônicos, quando aplicados a atividades ou serviços que, embora economicamente similares, estruturam-se de formas inovadoras. Diante disso, é imperioso que o Poder Judiciário, ao interpretar a lei, considere a imersão em uma nova onda regulatória, que demanda uma perspectiva atualizada e consentânea com a era digital.

Ao julgar a ADI 5.549
4
, o Supremo Tribunal Federal

esclareceu que a alteração do regime de outorga do transporte regular interestadual de passageiros de “permissão” para “autorização” (art. 13, incisos IV e V, e 14, inciso III, da Lei nº 10.233/2001) é plenamente constitucional, ao firmar o

entendimento que a própria Constituição Federal prevê a autorização como um instrumento válido de delegação de serviços públicos, o qual não exige prévio processo licitatório. Naquele julgamento,
o Supremo Tribunal Federal

endossou um modelo regulatório que visa à abertura do setor, estimulando a livre concorrência e a entrada de novos agentes econômicos, com o objetivo final de promover a ampliação da oferta de serviços, o incremento tecnológico, o aumento da qualidade e a redução dos custos para o consumidor, em detrimento de um modelo de mercado fechado e com barreiras à competição
.

No caso, a controvérsia gira em torno da plataforma digital de fretamento colaborativo Buser, conhecida como o “Uber dos ônibus”, que atua em parceria com empresas devidamente autorizadas pela ANTT para a prestação de transporte rodoviário fretado. A atividade, em sua aparência e resultado prático para o consumidor, assemelha-se ao transporte coletivo rodoviário regular. Contudo, do ponto de vista da sua estruturação jurídica e contratual, jaz qualificada como transporte fretado. É sob essa ótica de tensão entre o modelo tradicional e a inovação disruptiva que se deve analisar o mérito do apelo.

E, para o correto deslinde, é imperativo diferenciar os regimes jurídicos sob os quais as partes litigantes atuam, ambos regulados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A disciplina do transporte rodoviário interestadual de passageiros no ordenamento jurídico brasileiro é estruturada em múltiplos níveis normativos, que partem da matriz constitucional e se desdobram em leis e regulamentos específicos. O ponto de partida é a Constituição da República, que, em seu art. 21, inciso XII, alínea “e”, dispõe que
“
Compete à União: (
...
)

explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: (
...
)

os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros”
.

Em cumprimento a essa diretriz, a Lei Federal

nº 10.233/2001, que reestruturou os transportes terrestres, estabelece, em seus arts. 12 e 13, que a operação será descentralizada, mediante outorgas de autorização, concessão ou permissão. O mesmo Diploma, no art. 14, inciso III, alíneas “b” e “j”, define que depende de autorização

tanto
“
o transporte rodoviário de passageiros, sob regime de fretamento”

quanto o
“
transporte rodoviário coletivo regular interestadual e internacional de passageiros, que terá regulamentação específica expedida pela ANTT”
.

A competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é reforçada pelo art. 26 do mesmo diploma, que lhe atribui a prerrogativa de autorizar as diversas modalidades de transporte, incluindo o de turismo, o de fretamento e a prestação de serviços regulares. O art. 44, por sua vez, prescreve que esta autorização será disciplinada em regulamento próprio, evidenciando a necessidade de uma disciplina infralegal detalhada.

Nessa esteira, o Poder Executivo da União editou o Decreto Federal nº 2.521/98, que versa sobre a exploração dos referidos serviços. Este decreto, além de confirmar que
“
o controle das outorgas, a delegação e a fiscalização dos serviços [...] caberão à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT”

(art. 2º-A), estabelece conceitos e limites cruciais. Dos arts. 3º (incisos X, XI e XXXVII) e 36 (
caput

e §1º) do referido decreto, é possível aferir que os serviços de fretamento

“
têm caráter ocasional, só podendo ser prestados em circuito fechado, sem implicar o estabelecimento de serviços regulares ou permanentes”
. A

norma regulamentar é taxativa ao proibir que na modalidade de fretamento
“
sejam praticadas vendas de passagens e emissões de passagens individuais, nem a captação ou o desembarque de passageiros no itinerário, vedadas, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de comércio”
, o que foi ratificado pela Lei nº 14.298/2022, que

alterou a redação do art. 13, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 10.233/2001, para estabelecer expressamente que a prestação não regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros será outorgada por autorização,
“
vedada a venda de bilhete de passagem”
.

Dessa forma, enquanto o transporte de passageiros

por fretamento

é um serviço contratado por um grupo específico, sem a venda de passagens individuais e com maior flexibilidade de itinerários e horários, de acordo com o contrato firmado, o transporte regular

é um serviço público, aberto a qualquer passageiro que compra bilhetes, com horários e itinerários fixos definidos pela entidade reguladora.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, o tema é tratado de forma bastante similar pelos arts. 6º, inciso IV e § 3º, e 27, da LCE nº 877/2017
5
, e pelos arts. 3º, incisos X, XI e XXXVII, 35 e 36,
caput

e § 1º, do Decreto Estadual nº 2.521/89.

Conclui-se, portanto, que a legislação e a regulamentação federal a respeito da matéria traçam significativas e intransponíveis diferenças entre o transporte rodoviário interestadual de passageiros prestado na forma regular

e na forma de fretamento, sendo necessária uma autorização específica para cada modalidade, cada qual submetida a um conjunto distinto de direitos, deveres e vedações.

A empresa autora, Viação Águia Branca S/A, atua no regime de transporte regular de passageiros, que se caracteriza, conforme dito,

pela prestação de serviço público, com horários e itinerários fixos, aberto a qualquer cidadão mediante a compra de passagem. Conforme a Resolução ANTT nº 4.770/2015, a habilitação para este serviço exige a obtenção do Termo de Autorização dos Serviços Regulares (TAR) e da Licença Operacional (LOP), esta última sendo o ato específico que defere a exploração de uma determinada linha. Da análise dos autos, constata-se que a autora demonstrou ser devidamente autorizada a operar nas linhas apresentadas na exordial.

Por outro lado, as empresas demandadas, Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli e Transportadora Turística Natal Ltda., operam no regime de transporte de passageiros

sob fretamento. Este regime consiste no transporte de um grupo fechado de pessoas, para um destino específico, sem as características de regularidade e universalidade do serviço público regular. A habilitação para esta modalidade segue um procedimento bifásico: primeiro, a empresa obtém o Termo de Autorização para Fretamento (TAF), que corresponde a um título geral de aptidão; depois, para cada viagem, solicita e obtém uma Licença de Viagem específica, o que reiteradamente tem sido providenciado pelas requeridas.

Nesse contexto, não há que falar em clandestinidade pelas empresas requeridas, pois as pessoas jurídicas que disponibilizam os veículos para as viagens intermediadas pela Buser são empresas autorizadas a funcionar pelo Poder Público e estão legalmente estabelecidas. São transportadoras regulares, fiscalizadas pela ANTT, que detêm a devida autorização para prestar o serviço de fretamento.

A discussão, em verdade, não reside na existência ou não de autorização para operar, mas na compatibilidade do modelo de negócio

(o “fretamento colaborativo” via plataforma digital) com os contornos jurídicos do regime de fretamento, pois

a

autora alega que a venda individual de assentos e a regularidade das viagens descaracterizam o fretamento e o convertem em serviço regular, questão, a meu ver, que pressupõe a constatação da inobservância daquela autorização concedida pela ANTT, de forma que era imprescindível a presença deste órgão regulador nesta lide para que fosse possível impor uma tutela inibitória para as pessoas jurídicas demandadas.

É fundamental que a análise desta controvérsia não se desvie para uma discussão sobre a legalidade da tecnologia em si, a qual, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.549 anteriormente referenciada, deve ser estimulada. A questão central deve ser vista sob o viés da eventual extrapolação dos limites da autorização concedida pela ANTT para as empresas fretadoras, pois não há no ordenamento jurídico brasileiro

nenhuma

vedação ao uso de plataforma tecnológica para a formação de grupos de viagens fretadas. Pelo contrário, as empresas de fretamento, como é o caso das requeridas, têm o direito de se modernizar e otimizar suas operações. Essa é uma iniciativa que deve ser compreendida na esteira dos princípios constitucionais da livre concorrência, da livre iniciativa e do benefício à sociedade pelo serviço mais eficiente e acessível que pode ser prestado (art. 170, incisos IV e V, da CF/88).

O transporte de passageiros

por fretamento sempre foi prestado pelas empresas requeridas, que são devidamente autorizadas para tal. A novidade reside na oferta e organização desse serviço por meio de uma plataforma digital, o que inequivocamente multiplica as possibilidades de conexão entre prestadores e consumidores, somente não podendo ser tolerado que se modifique a natureza jurídica da atividade subjacente.

Nesse contexto, o modelo de “fretamento colaborativo” somente poderia ser vedado e obstado caso se vislumbrasse, de forma inequívoca, que a autorização obtida junto à ANTT não esteja sendo observada pelas empresas transportadoras. Contudo, a análise sobre esta questão – se os limites da outorga estão ou não sendo respeitados – passa, necessariamente, pela atuação do próprio órgão regulador. É competência da ANTT fiscalizar o cumprimento das condições de sua autorização. Por consectário, eventual intervenção do Poder Judiciário para aferir a regularidade do exercício dessa outorga federal somente pode se dar pela Justiça Federal, em processo do qual a agência participe.

É preciso pontuar que o serviço intermediado pelo aplicativo da BUSER, consistente em conectar usuários previamente cadastrados que desejam viajar para um mesmo destino, em data comum, a uma empresa de transporte particular que opera sob o regime de fretamento, não se confunde com o serviço público de transporte regular de passageiros ofertado pela empresa autora. São modelos de negócio com naturezas jurídicas e regimes de autorização distintos.

A tarefa de aferir e definir se a Buser e as fretadoras requeridas estão, na prática, transbordando os limites de sua autorização de fretamento para alcançar a seara do transporte regular de passageiros — para a qual não detêm outorga — é uma atribuição inerente ao poder de polícia da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Diante dessa competência primária de fiscalização do órgão regulador, torna-se juridicamente inviável ao Poder Judiciário, nesta seara estadual e sem a participação da autarquia federal na lide, reconhecer o ato ilícito indicado pela empresa autora. Por consequência lógica, esvaziado o pressuposto da ilicitude, resta impossível acolher a pretensão indenizatória que dele depende.

A esse respeito, sublinhe-se que ambas as partes operam sob o regime de autorização, um ato administrativo que, por sua natureza, não concede caráter de exclusividade a nenhuma delas para operar nas mencionadas linhas. O

mercado de transporte interestadual de passageiros, sob o regime de autorização, pode ser exercido em liberdade de preços e em ambiente de competição, por conta e risco das autorizatárias, conforme estabelece o art. 47 da Lei 10.233/01. As empresas estão sujeitas a atender os requisitos e as condições para a outorga e manutenção de sua autorização. Assim, se elas cumprem com o necessário à sua habilitação exigida pela ANTT, estarão aptas a desempenhar suas atividades. Caso contrário, aquela autarquia federal deverá exercer o controle das autorizações concedidas por meio de seu poder de polícia para obstar a continuidade do fornecimento de transporte coletivo de passageiros incompatível com a sua natureza e, se eventualmente for omissa na sua atuação, o Poder Judiciário deverá ser acionado para intervir, o que, todavia, somente poderá ser efetuado pela Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso I, da CF/88.

Este é o ponto central que obsta o acolhimento da pretensão autoral.
A presente demanda, em sua essência, tem natureza indenizatória, e seu sucesso depende da comprovação de um ato ilícito pelas requeridas
. A tese autoral sustenta que este ato consistiria na prestação de serviço público de transporte por parte das demandadas

para o qual não possuiriam autorização, invadindo, assim, a delegação que a autora detém. O reconhecimento do pleito indenizatório pressupõe, portanto, a configuração do ato ilícito que a demandante pretende ver cessado pela intervenção do Poder Judiciário.

Contudo, a análise da suposta ilicitude encontra um óbice intransponível no âmbito desta Justiça Estadual. Conforme já estabelecido, as empresas fretadoras possuem autorização da ANTT para realizar o serviço de transporte sob o regime de fretamento. A alegação da autora é de que essa prática estaria desvirtuada, configurando, na realidade, um serviço regular.

Ocorre que a aferição de eventual irregularidade na execução de um serviço outorgado por uma agência reguladora federal, como a ANTT, depende de uma análise aprofundada do exercício do poder de polícia daquela autarquia. Caberia verificar se a ANTT tem sido omissa em sua fiscalização ou se, ao contrário, considera a prática das rés compatível com os termos da autorização concedida. Essa análise, por sua vez, por envolver a conduta de um ente federal, somente pode ser apreciada pela Justiça Federal. Dessa forma, a declaração do ato como ilícito por esta Corte Estadual representaria uma indevida incursão na esfera de competência federal, o que obsta o reconhecimento do pressuposto essencial da responsabilidade civil. Sem a possibilidade de se declarar a ilicitude da conduta, a pretensão indenizatória se esvai.

O Decreto Federal nº 2.521/98, que dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, é inequívoco ao determinar, em seu art. 2º-A, que
“
o controle das outorgas, a delegação e a fiscalização dos serviços de que trata este Decreto caberão à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT”
.

A partir dessa premissa normativa, a pretensão da autora, Viação Águia Branca, revela-se processualmente inviável de ser acolhida por estas Justiça Estadual na forma como foi proposta. Ao solicitar que o Poder Judiciário impeça as rés de operar na modalidade que vêm praticando, a autora, em verdade, busca realizar o controle da autorização concedida pela ANTT às transportadoras requeridas. Ou seja, pleiteia que este juízo se substitua à autarquia federal em sua competência fiscalizatória para declarar que as rés utilizariam

sua outorga de fretamento para uma finalidade diversa daquela para a qual foi concedida – o que, inclusive, já possui previsão de sanção administrativa específica, consoante o art. 36, § 5º, do Decreto Federal nº 2.521/98
6
.

Não desconheço que esta egrégia Corte de Justiça possui precedentes, não persuasivos, reconhecendo a aparente ilegalidade dos serviços disponibilizados pela Buser e pelas empresas fretadoras que se utilizam de sua plataforma digital (AI nº 5005874-47.2021.8.08.0000, AI nº 5006256-06.2022.8.08.0000, AI nº 5006234-79.2021.8.08.0000,

AI nº 0035552-91.2019.8.08.0024). Todavia, a forma como a pretensão da empresa autora foi exposta na exordial desta demanda atrai impreterivelmente a necessidade de aferição de eventual burla das requeridas às autorizações concedidas pela ANTT para realizar o transporte de passageiros por fretamento

e, a partir daí, reconhecer a indevida disponibilização do transporte público regular de passageiros, para emitir uma tutela inibitória e reconhecer eventual dano a ser reparado, o que, conforme dito, não pode ser efetuado pela Justiça Estadual.

Tanto é verdade que o precedente, não persuasivo, do Superior Tribunal de Justiça

invocado pela empresa autora que reconheceu a ilegalidade do modelo de negócio da Buser e das empresas fretadoras cadastradas (REsp nº 2.093.778/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 18/06/2024, STJ), é oriundo de acórdão lavrado pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, justamente em virtude da atuação da ANTT naquele feito

(ID 9172395).

Este entendimento é reforçado pela sentença proferida pela Justiça Federal

na Ação Civil Pública nº 5025429-20.2020.4.02.5001/ES, um feito de imensa repercussão, proposto pelo Ministério Público Federal

precisamente para questionar a atuação da BUSER (ID 14450378). O
parquet

federal, ao ajuizar a referida ação coletiva, partiu de um Inquérito Civil cujas conclusões foram, inclusive, utilizadas na petição inicial da própria Viação Águia Branca nestes autos. Contudo, ao contrário da autora, o Ministério Público Federal adotou o caminho processual correto: ajuizou a demanda perante a Justiça Federal e incluiu a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT

no polo passivo, reconhecendo a sua indispensabilidade para a resolução da lide. A título argumentativo, vale mencionar que a Justiça Federal julgou improcedente a pretensão ministerial, reconhecendo a legalidade do modelo de negócio por meio da declaração incidental de inconstitucionalidade da regra do “circuito fechado”, conclusão aquela que, além de contrariar a pretensão da Viação Águia Branca nesta demanda, seguiu o entendimento já manifestado pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Apelação Cível Nº 5005307-11.2019.4.02.5101/RJ).

É indubitável, portanto,

que a ANTT deveria ter sido incluída no polo passivo desta demanda, pois a controvérsia gira em torno da regularidade de um ato administrativo por ela emitido e fiscalizado. A presença da autarquia seria indispensável para esclarecer os limites da autorização de fretamento e para que o provimento jurisdicional, caso fosse em seu desfavor, a alcançasse. Tal inclusão, inclusive, atrairia a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa. Entretanto, a parte autora optou por não litigar em desfavor da ANTT. E, apesar da cooperação deste Poder Judiciário em notificá-la, aquela autarquia federal, por entender equivocadamente que esta demanda se resumiria a uma pretensão indenizatória entre particulares, manifestou desinteresse em intervir no feito.

Essa ausência do órgão fiscalizador no polo passivo da ação gera uma consequência processual incontornável: a impossibilidade de se aferir, com a segurança jurídica necessária, qualquer irregularidade por parte das transportadoras requeridas e, por conseguinte, de responsabilizá-las por qualquer dano suportado pela requerente. Sem a participação do ente que detém a competência legal exclusiva para controlar e fiscalizar a atividade questionada, qualquer decisão deste juízo sobre a regularidade do serviço seria precária e representaria uma indevida interferência na esfera de atribuições da autarquia.

Este mesmo raciocínio se aplica à requerida Buser, já que sua atuação como plataforma digital que apenas confere divulgação e otimiza a conexão entre passageiros e os serviços de transporte prestados pelas fretadoras autorizadas, também não permite o reconhecimento da aventada ilicitude no âmbito da Justiça Estadual, na medida em que a ilegalidade de sua conduta necessariamente depende da constatação da inobservância dos limites das autorizações concedidas às fretadoras requeridas pela ANTT.

Em outras palavras, possuindo as empresas fretadoras ligadas à intermediadora Buser

a devida autorização

de funcionamento para operação na modalidade fretamento, emitida pela ANTT, não há como o Poder Judiciário Estadual reconhecer a ilicitude deste modelo de negócio e determinar o óbice da circulação sob a alcunha de indevido transporte regular de passageiros, pois tal conclusão dependeria da análise da observância dos limites daquela autorização, o que atrai a competência da Justiça Federal, sendo que esta demanda apenas não foi deslocada para lá em virtude da opção da autora em não incluir àquela autarquia federal no polo passivo deste processo e por não ter a ANTT compreendido adequadamente os contornos desta lide ao recusar sua intervenção.

Ainda que fosse possível superar os óbices processuais e aferir, em âmbito estadual, eventual ilicitude no serviço de transporte ofertado pelas requeridas – o que se admite apenas para fins de argumentação (
ad argumentandum tantum
) –, a pretensão indenizatória da autora ainda assim estaria fadada ao insucesso.
A razão para tanto reside na própria natureza do título que legitima a atuação da demandante. Conforme o art. 2º, inciso I, da Resolução ANTT nº 4.770/2015, a
autorização
para a prestação do serviço regular de transporte é uma
“delegação [...], a título precário,
sem caráter de exclusividade
, exercido em liberdade de preços dos serviços e tarifas, em ambiente de competição, por conta e risco da autorizatária”
.

A própria ANTT, como ente regulador, prestou esclarecimento que, no atual modelo, todas as empresas que cumprem os requisitos podem competir livremente no mercado, não sendo necessária a escolha de apenas uma ou algumas. Destarte, a circunstância de outras empresas realizarem, ainda que se alegue irregularmente, o serviço de transporte nas linhas para as quais a autora possui autorização, não obsta a sua atuação concomitante, visto que
inexiste monopólio ou direito de exclusividade
a ser protegido.

Partindo dessa premissa, o pleito de reparação por danos materiais, especialmente na roupagem de lucros cessantes, exigiria uma demonstração robusta e inequívoca, além da ilicitude do ato, do prejuízo efetivamente sofrido, consoante dispostos nos arts. 402, 403 e 944, todos do Código Civil
7
, o que resta totalmente afastado pela própria ausência de exclusividade no serviço autorizado. A jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça
, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos, é categórica ao
rechaçar a indenização por danos hipotéticos
. Conforme a tese fixada no
Tema Repetitivo

nº 613
,
os lucros cessantes “exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada”
.

Da análise do pedido elaborado pela parte autora, constata-se uma fragilidade probatória que compromete a totalidade de sua pretensão indenizatória, uma vez que não ficou claramente evidenciado ou demonstrado no acervo processual que a atuação das demandadas coloque em risco os consumidores ou a segurança dos passageiros, que configure efetiva prática de concorrência desleal ou, de forma mais crucial para o pleito reparatório, que tenha causado prejuízo, reparável ou não, à empresa delegatária, conforme bem ponderado na sentença objurgada.

O que se verifica no presente caso é uma argumentação baseada no hipotético direito que a autora alega possuir, movida por uma compreensível cautela e temor diante de um novo modelo de concorrência. Contudo, essa postulação não se sustenta em fatos concretos e provados, mas tão somente em conjecturas sobre perdas de mercado futuras. O direito à indenização por danos materiais não pode ser amparado por alegações genéricas; exige a comprovação inequívoca do ato ilícito, do dano efetivo e do nexo de causalidade, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

Não há nenhuma base probatória para se presumir que o passageiro que opta por viajar através da plataforma BUSER – um serviço que pressupõe cadastro prévio em aplicativo e a adesão a um modelo de fretamento colaborativo – faria, como alternativa automática, uso dos serviços de transporte regular da Viação Águia Branca. A presunção de que todos os passageiros transportados pelas requeridas em um determinado trecho seriam, invariavelmente, clientes da autora caso o serviço concorrente não existisse, constitui uma ilação fantasiosa, que ignora as mais elementares noções de livre mercado, concorrência e diversidade de perfis de consumidores.

Ademais, a autora sequer se desincumbiu de provar que é a única empresa a explorar os trechos que elencou na petição inicial. Pelo contrário, é fato notório e já expressamente admitido pela própria ANTT que as linhas autorizadas no regime de transporte regular não o são em caráter de exclusividade. Desse modo, a eventual perda de um passageiro não implica, necessariamente, que a receita correspondente seria auferida pela autora, pois poderia sê-lo por qualquer outra empresa concorrente que opere na mesma rota.

De fato, a parte autora limitou-se a alegar a existência de prejuízos de forma genérica, pois, além de não se reconhecer ilicitude na atuação das requeridas, nenhuma prova concreta que sustentasse suas alegações de prejuízo foi produzida, pois deixou de instruir o
s autos com

planilhas, laudos contábeis ou qualquer prova pericial que demonstre, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a operação das rés e uma queda específica em seu faturamento.
A total ausência de demonstração de um ato ilícito, o nexo causal direto entre a conduta das rés e uma efetiva perda de receita torna o pedido indenizatório meramente especulativo e, portanto, improcedente.

Diante do exposto,
a manutenção da improcedência da pretensão autoral em relação àquelas demandadas é medida que se impõe
,
o que prejudica o pleito da empresa requerente

de restabelecimento da multa coercitiva anteriormente imposta às requeridas
, visto que não há ordem judicial provisória descumprida confirmada em cognição exauriente.

Ainda que se avente a existência de eventual descumprimento de tutela provisória anteriormente deferida durante a tramitação processual, qualquer pretensão da empresa autora ao recebimento do valor arbitrado a título de multa coercitiva (
astreintes
) é manifestamente improcedente, ante a não confirmação da tutela no julgamento final.

A natureza jurídica da multa diária é acessória e instrumental, servindo como meio de coerção para garantir a eficácia de uma decisão judicial, mas sua exigibilidade definitiva está umbilicalmente ligada à sorte da pretensão principal. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou a matéria, estabelecendo que a multa, ainda que devida desde o descumprimento,
“
somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito”

(
Tema Repetitivo nº 743
).

O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 3º, reforça essa precariedade ao determinar que, mesmo em caso de cumprimento provisório, o valor deve ser depositado em juízo, sendo o levantamento permitido apenas
“
após o trânsito em julgado da sentença favorável

à parte”
.

No presente caso, ocorreu o exato oposto. Em juízo de cognição exauriente, o juízo
a quo

concluiu que razão não assistia à Viação Águia Branca, proferindo sentença de improcedência – a qual proponho ao colegiado confirmar nesta oportunidade. Com isso, a tutela inibitória que a multa visava garantir foi expressamente revogada, por se entender que o direito que a amparava era, na verdade, inexistente.

Logo, se a obrigação principal foi julgada improcedente, a multa acessória que visava a assegurar seu cumprimento perde completamente seu fundamento de validade. Desse modo, a multa pretendida pela Viação Águia Branca foi expressamente afastada pela decisão exauriente de mérito, tornando-se inexigível em caráter definitivo.

Por fim, a empresa autora aponta, em sua última tese recursal, a existência de erro na sentença vergastada quanto

à fixação do termo inicial dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais.
E, neste ponto específico, assiste-lhe razão
.

A sentença objurgada, ao julgar improcedente a pretensão autoral, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinando que o montante fosse
“devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária a contar da publicação desta sentença”
.

Ocorre que tal determinação, no que se refere aos juros de mora,
diverge da jurisprudência consolidada do colendo
Superior Tribunal de Justiça
. O art. 85, § 16, do Código de Processo Civil, estabelece que os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado apenas
“quando os honorários forem fixados em quantia certa”
. Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em percentual sobre o valor atualizado da causa, o que atrai a aplicação de entendimento diverso.

Para os casos em que os honorários sucumbenciais são fixados em percentual, a mora do devedor somente se configura a partir do momento em que a obrigação se torna exigível e ele é formalmente instado a cumpri-la. Este momento ocorre com a sua intimação para efetuar o pagamento voluntário na fase de cumprimento de sentença. O
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência consolidada nesse sentido, vejamos:

“
Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença”
(AgInt no REsp n. 2.145.456/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025, STJ).

“
A compreensão consolidada nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que os juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios são contados a partir da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença. Precedentes: (...)
”
(AgInt no AREsp n. 2.452.374/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025, STJ).

“
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a condenação em honorários advocatícios é estabelecida em percentual sobre o valor do débito executado atualizado, os juros moratórios no cumprimento de sentença serão cobrados a partir da intimação do devedor para pagamento”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.647.259/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024, STJ).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘o termo inicial dos juros moratórios, na cobrança de honorários de sucumbência, é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária’ (REsp n. 1.733.403/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019)”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.094.163/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023, STJ).

Destarte, a

fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa – ou sobre o proveito econômico obtido – importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da exigibilidade deste crédito, que ocorre a partir da intimação para o pagamento voluntário da obrigação. Nesse contexto, a mora da empresa autora

e devedora

da verba honorária somente se iniciará em eventual fase de cumprimento de sentença a partir do momento em que a obrigação se tornar

exigível, ou seja, a partir da sua intimação para seu pagamento, o que
implica na necessidade de reforma da sentença neste particular, a fim de se adequar ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação cível interposto pela Viação Águia Branca S/A e a ele dou provimento parcial
, para reformar em parte a sentença objurgada e, com isso, determinar que os juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial incidam somente a partir da intimação da parte devedora para efetuar o seu pagamento na fase de cumprimento de sentença.

IV.b) Apelações

Adesivas

(Buser Brasil Tecnologia Ltda., Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli [Aliança Turismo] e Transportadora Turística Natal Ltda.)

As requeridas, em seus apelos adesivos, pugnam pela majoração da verba honorária sucumbencial, não apenas no percentual, mas, principalmente, em sua base de cálculo. Asseveram que os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido, o qual, segundo sustentam de forma equivocada, seria mensurável e corresponderia, no mínimo, ao valor da multa cominatória cuja exigibilidade foi afastada pela sentença de improcedência (R$ 28.880.000,00).

A tese, contudo,
não encontra amparo na ordem jurídica e confronta diretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

Primeiramente, é preciso assentar a natureza jurídica das
astreintes
. A multa cominatória não se confunde com a condenação principal. Trata-se de um meio de coerção indireta, de índole processual, cujo único escopo é compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação, assegurando a efetividade do comando judicial. Não possui, portanto, caráter condenatório ou indenizatório que permita integrar o conceito de “proveito econômico” para fins de cálculo dos honorários advocatícios (art. 85, § 2º, do CPC).

Justamente por sua natureza instrumental, o valor das
astreintes
não transita em julgado materialmente, podendo ser modificado ou, como no caso, integralmente revogado. Essa mutabilidade intrínseca é incompatível com a estabilidade necessária a uma base de cálculo definitiva para os honorários. O “proveito econômico” a ser considerado é aquele diretamente resultante do sucesso na lide principal. A multa, por outro lado, é um consectário eventual e acessório, que só se consolida em decorrência de um fato imputável exclusivamente ao devedor: sua recalcitrância em cumprir a ordem judicial.

Nessa exata linha, a posição atual e dominante que vigora no Superior Tribunal de Justiça

é no sentido de que a multa cominatória, por sua natureza, não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução. A Corte Cidadã é uníssona ao deliberar que
“
(...) assiste razão à parte recorrente quanto à exclusão das astreintes da base de cálculo dos honorários advocatícios, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a multa cominatória possui natureza coercitiva e não integra a condenação principal nem a base de cálculo da verba honorária”

(AREsp n. 2.800.060/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025, STJ) e que
“
As astreintes constituem apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória. Não integram, portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes”

(REsp n. 1.882.584/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025, STJ).

Ademais, com a improcedência integral da demanda, não há condenação e nem proveito econômico aferível em favor das rés. A atividade empresarial das requeridas, que a tutela inibitória visava restringir, jamais sofreu modificação substancial, de modo que o “proveito” se resumiu a evitar um dano que nunca se concretizou. Verificada a impossibilidade de aferição do proveito econômico, mas não caracterizado ínfimo valor atribuído à causa (R$ 200.000,00), a fixação dos honorários em percentual a incidir sobre este montante atualizado é a medida que se impõe, conforme a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, e a orientação consolidada nas Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal.

Portanto, a sentença objurgada acertou ao definir o valor atualizado da causa como base de cálculo para a verba honorária,
não merecendo qualquer reparo neste ponto
.

Superada a questão da base de cálculo, resta analisar o pleito das recorrentes adesivas pela majoração do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixado na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. As rés sustentam que tal patamar não remuneraria adequadamente o trabalho de seus patronos.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser pautada pelos critérios objetivos dispostos no art. 85, § 2º, do CPC, a saber: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. A análise desses pressupostos para o arbitramento da verba honorária deve se dar à luz da razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, no escopo de representar um montante que valore a dignidade do trabalho do advogado, e não locupletamento indevido.

Uma análise criteriosa daqueles vetores previstos no art. 85, § 2º, do CPC, aplicada ao caso concreto,
descortina o acerto da sentença

objurgada
, pois, embora o processo seja volumoso e tenha exigido atuação diligente dos patronos, o percentual fixado pelo juízo de primeiro grau se mostra razoável e proporcional, remunerando adequadamente o trabalho desenvolvido, sem se tornar excessivo.

Ainda que se trate de um processo volumoso, com aproximadamente 5.000 (cinco mil) folhas, sua natureza é eminentemente jurídica. Grande parte do volume se deve à juntada de pareceres de renomados administrativistas, o que, embora enriqueça o debate, não altera o fato de que a demanda foi julgada sem necessidade de dilação probatória complexa, como a produção de prova técnica ou oral.

O trabalho realizado pelos causídicos das requeridas, embora diligente, limitou-se à apresentação da contestação e de manifestações pontuais sobre a tutela provisória, a multa coercitiva e os recursos de agravo de instrumento interpostos. Os agravos manejados pelas próprias rés, inclusive, foram desprovidos por este egrégio Tribunal de Justiça, e a tramitação mais demorada de outros recursos decorreu, em grande medida, da própria renitência das requeridas em cumprir as ordens judiciais vigentes à época, o que lhes rendeu, inclusive, multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Ademais, a prestação dos serviços se deu exclusivamente na Comarca da Capital – foro de Vitória, sede do órgão julgador
a quo
e deste egrégio Tribunal de Justiça. O simples fato de parcela dos advogados das requeridas possuir escritórios em outras localidades não é, por si só, motivo para onerar a parte vencida com honorários majorados.

Levando em conta, portanto, o bom zelo profissional demonstrado, a desnecessidade de dilação probatória e a natureza primordialmente de direito da questão posta,
o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença objurgada revela-se justo, razoável e adequado para remunerar condignamente os patronos das rés
, não havendo que falar em sua majoração, o que implica no
desprovimento dos apelos adesivos
.

Antes de concluir, ressalto que não há que falar em arbitramento de honorários advocatícios recursais para nenhuma das partes litigantes, pois, conforme a interpretação vinculante do art. 85, § 11, do CPC, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.059
8
, a empresa autora sucumbente na demanda teve seu recurso parcialmente provido e as requeridas que tiveram seus apelos adesivos desprovidos foram vencedoras na causa e, por isso, não foram condenadas ao pagamento da verba honorária sucumbencial, de forma que inexiste base de cálculo a ser majorada nesta instância revisora.

Ante tais considerações:
i)
conheço do recurso de agravo interno interposto pela ABRAFREC e a ele nego provimento;
ii)
conheço do recurso de apelação cível interposto pela Viação Águia Branca S/A e a ele dou provimento parcial, para reformar em parte a sentença objurgada exclusivamente para determinar que os juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial incidam somente a partir da intimação da parte devedora para efetuar o seu pagamento na fase de cumprimento de sentença; e
iii)
conheço dos apelos adesivos interpostos pelas requeridas Buser Brasil Tecnologia Ltda., Martins Pacheco Transporte e Turismo EIRELI e Transportadora Turística Natal Ltda. e a eles nego provimento.

É como voto.

1
Súmula nº 150 do STJ – Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

2

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PEÇA CONTESTATÓRIA NÃO JUNTADA – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO - APLICATIVO BUSER – DISPONIBILIZAÇÃO DE VIAGENS INTERESTADUAIS – PLEITO INDENIZATÓRIO POR PARTE DE COMPANHIA DE TRANSPORTE REGULAR DE PASSAGEIROS – INTERVENÇÃO DA ANTT – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
I – (...). II – Mérito: Não há que se falar em competência da Justiça Federal para julgar matéria afeta a utilização da plataforma Buser para viagens interestaduais quando a suposta interessada, Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, aponta a desnecessidade de sua intervenção no feito. III – Recurso improvido. (AI nº 5000984-02.2020.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DJ 05/10/2020, TJES).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SÚMULA 150 DO STJ – INOCORRÊNCIA – ÓRGÃO FEDERAL QUE OFICIA INFORMANDO A DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NO FEITO – MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA – RECURSO IMPROVIDO – MULTA DO ARTIGO 1.026, §2º DO CPC. I – O vício de omissão ocorre quando o julgador deixa de enfrentar tema relevante para o deslinde do feito. II – Prescinde de envio dos autos a Justiça Federal quando a própria ANTT comparece aos autos oficiando e dando conta de que não possui interesse na causa. III – (...). (ED no AI nº 5000984-02.2020.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DJ 08/06/2021, TJES).

3
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSONÂNCIA. 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, “a competência da Justiça Federal, em matéria cível, é aquela prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que tem por base critério objetivo, sendo fixada tão só em razão dos figurantes da relação processual, prescindindo da análise da matéria discutida na lide” (REsp 1.325.491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014). 2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.216.420/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023, STJ).

4

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 13, INCISOS IV E V, ALÍNEA "E"; E 14, INCISO III, ALÍNEA "J", DA LEI 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELO ARTIGO 3º DA LEI 12.996, DE 18 DE JUNHO DE 2014. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DISPOSIÇÕES QUESTIONADAS QUE ALTERAM, DE PERMISSÃO PARA AUTORIZAÇÃO, O REGIME DE OUTORGA DA PRESTAÇÃO REGULAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE COLETIVO DE PASSAGEIROS DESVINCULADOS DA EXPLORAÇÃO DE INFRAESTRUTURA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 37, CAPUT E INCISO XXI, E 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. O USO DA AUTORIZAÇÃO PARA A OUTORGA DE SERVIÇOS PÚBLICOS POSSUI PREVISÃO CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS (ARTIGO 21, INCISO XII, ALÍNEA "C", DA CONSTITUIÇÃO). EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO QUE NÃO SE EXIGE DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CABE AO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL ESTABELECER A FORMA DE DELEGAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS PÚBLICOS, ADMITINDO-SE QUE A SUA EXPLORAÇÃO, QUANDO NÃO REALIZADA DIRETAMENTE, SEJA FEITA MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO, DEVENDO O PODER EXECUTIVO E A ANTT PROCEDEREM À EDIÇÃO DE NOVOS DIPLOMAS, EM ATENÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DA LEI 14.298/2022. 1. A assimetria regulatória estabelecida no artigo 21, XII, e, da Constituição Federal assegurou a possibilidade de se outorgar a prestação de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (TRIIP) por autorização de serviço público, máxime em razão da inexistência de restrições à oferta que justifiquem a oposição de barreiras à entrada de concorrentes no setor; da descentralização à agência reguladora de poderes para assegurar a observância de aspectos qualitativos inerentes à adequada prestação do serviço; e de a abertura do mercado para novos entrantes contribuir para a universalização do serviço e demais benefícios à população usuária. 2. (...). 6. O compromisso regulatório celebrado entre setor público e as empresas prestadores do serviço, que corresponde às amarras a que se cingem as partes, não se esgota nos termos de edital do poder concedente, a que se somam a expertise e a acuidade da regulação setorial e concorrencial, em atuação coordenada em prol da segurança jurídica, economicidade dos investimentos e defesa dos usuários (COUTINHO, Diogo R. Direito e Economia Política na Regulação de Serviços Públicos. Saraiva: São Paulo, 2014. p. 91). 7. A abertura do setor de transporte rodoviário interestadual e internacional a novos entrantes amplia a concorrência em um serviço inegavelmente essencial, cuja relevância para os usuários e para o desenvolvimento nacional torna ainda mais expressivas as externalidades advindas da livre concorrência, como o incremento tecnológico, o aumento da qualidade e a redução dos custos.

8. Ex positis, o artigo 3º da Lei n. 12.996/2014, ao outorgar o serviço público de transporte rodoviário coletivo internacional e interestadual de passageiros por meio de autorização, insere-se no espaço de deliberação política delineado no artigo 21, XII, e, da Constituição, de modo que, observados os valores constitucionalmente tutelados, em especial os princípios que orientam a Administração Pública e a ordem econômica, não se reveste de inconstitucionalidade. 9. (...). (ADI 5549, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2023, STF).

5
Art. 6º Esta Lei Complementar disciplina a gestão do Sistema de Transportes Coletivos Intermunicipal e Intramunicipal de Passageiros em todo o Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei Federal nº 6.261, de 14 de novembro de 1975, e suas alterações posteriores, sendo composto pelos seguintes serviços: IV - transporte autorizado em todo o Estado do Espírito Santo, na modalidade fretamento e turismo. (...). § 3º O transporte autorizado na modalidade de fretamento ou turismo é o serviço prestado à pessoa ou a um grupo de pessoas em caráter ocasional, em circuito fechado, com emissão de nota fiscal e lista de pessoas transportadas, por viagem, com prévia autorização ou licença da CETURB/ES, vedadas a venda de passagens e emissões de passagens individuais, a captação ou o desembarque de passageiros no itinerário, vedadas, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de comércio e sem implicar o estabelecimento de serviços regulares ou permanentes. Art. 27. A CETURB/ES aplicará às modalidades de transporte de que trata o inciso II e IV do art. 6º, as disposições normativas vigentes, Decretos, Instruções de Serviços, Resoluções, enquanto não for homologada pelo Poder Executivo regulamentação específica para estas modalidades, assumindo todas as competências atribuídas ao DER/ES, previstas nos referidos atos normativos, pertinentes ao Serviço de Transporte Público de Passageiros Intermunicipal Rodoviário no Estado do Espírito Santo e ao Serviço de transporte autorizado em todo Estado do Espírito Santo, na modalidade fretamento e turismo.

6

Art. 36. Os serviços especiais previstos nos incisos I e II do caput do art. 35 têm caráter ocasional, só podendo ser prestados em circuito fechado, sem implicar o estabelecimento de serviços regulares ou permanentes e dependem de autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, independentemente de licitação, observadas, quando for o caso, as normas dos tratados, convenções e acordos internacionais, enquanto vincularem a República Federativa do Brasil. (...). § 5º A empresa transportadora que se utilizar do termo de autorização para fretamento contínuo, fretamento eventual ou turístico para a prática de qualquer outra modalidade de transporte diversa da que lhe foi autorizada, será declarada inidônea e terá seu registro cadastral cassado imediatamente, sem prejuízo da responsabilidade civil e das demais penalidades previstas neste Decreto.

7
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

8
Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

DIREITO EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. PLATAFORMA DIGITAL BUSER. ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE REGULAR CLANDESTINO. FRETAMENTO COLABORATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA ANTT PARA FISCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDO. APELOS ADESIVOS DAS RÉS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SEM INCIDÊNCIA DE MULTA COERCITIVA AFASTADA, FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) ANTE A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE ACENTUADA. AGRAVO INTERNO DA ABRAFREC DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposto por Viação Águia Branca S/A e apelações adesivas interpostas por Buser Brasil Tecnologia Ltda., Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli (Aliança Turismo) e Transportadora Turística Natal Ltda., contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedente ação inibitória cumulada com indenizatória ajuizada pela primeira recorrente. A empresa autora busca reconhecimento da ilegalidade do modelo de fretamento colaborativo intermediado pela Buser nos trechos Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ e Vitória/ES – São Paulo/SP, alegando concorrência desleal e pleiteando indenização por lucros cessantes. Ainda foi interposto recurso de agravo interno pela ABRAFREC, visando habilitação como assistente simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o modelo de fretamento colaborativo intermediado pela plataforma Buser configura, na prática, transporte regular clandestino de passageiros; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual pode reconhecer a ilicitude da atividade e condenar as rés em indenização por lucros cessantes; (iii) verificar a correção da base de cálculo e do percentual dos honorários advocatícios, bem como o cabimento da intervenção da ABRAFREC e dos apelos adesivos das requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno interposto pela ABRAFREC foi desprovido, ante a inexistência de interesse jurídico direto a justificar sua intervenção como assistente simples.

4.
A Justiça Estadual é competente para processar a presente demanda, já que a pessoa jurídica autora optou por não incluir a ANTT no polo passivo do processo e esta autarquia federal, instada, manifestou ausência de interesse no feito, por equivocadamente considerar que se tratava de demanda de cunho meramente indenizatório entre particulares, afastando a competência da Justiça Federal (CF/1988, art. 109, I; Súmula 150 do STJ).

5. A autora demonstrou legitimidade ativa por ser detentora de Termos de Autorização de Serviços Regulares (TAR) e Licenças Operacionais (LOP) expedidas pela ANTT para as linhas discutidas.

6. O modelo de fretamento colaborativo não caracteriza, por si, transporte regular clandestino, pois as empresas parceiras da Buser possuem Termo de Autorização para Fretamento (TAF) e Licenças de Viagem regularmente emitidas pela ANTT.

7. Compete exclusivamente à ANTT fiscalizar se as transportadoras extrapolam os limites da autorização de fretamento e passam a realizar transporte regular sem outorga. A Justiça Estadual não pode substituir-se ao ente regulador para declarar ilicitude da atividade.

8. O regime jurídico da autorização, previsto no art. 47 da Lei nº 10.233/2001, não assegura exclusividade de mercado à autora, admitindo ambiente de concorrência, livre iniciativa e preços livres.

9. Ausente prova inequívoca de ilicitude na atuação das rés, inviável o reconhecimento de concorrência desleal e a condenação em indenização por lucros cessantes.

10. Para os casos em que os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em percentual, a mora do devedor somente se configura a partir do momento em que a obrigação se torna exigível e ele é formalmente instado a cumpri-la. Este momento, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ocorre com a intimação do devedor para efetuar o pagamento voluntário na fase de cumprimento de sentença.

11. A
posição atual e dominante que vigora no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a multa cominatória, por sua natureza, não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais
, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução.

12. Julgada improcedente a demanda e, por conseguinte, ausente condenação ou proveito econômico mensurável em favor da parte
requerida
, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, em observância à ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, mormente quando tal valor não se afigura irrisório.

13. Levando em conta
o fato de a demanda tramitar na Comarca de atuação dos causídicos, a
desnecessidade de dilação probatória e a natureza primordialmente de direito da questão posta, o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença
objurgada
revela-se justo, razoável e adequado para remunerar condignamente os patronos das rés, não havendo que falar em sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso de apelação principal provido parcialmente, apenas para modificar a sentença em relação ao termo inicial de incidência de juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial. Apelos adesivos interpostos pelas rés desprovidos. Agravo interno da ABRAFREC desprovido.

Tese
s
de julgamento
: 1. A atividade de fretamento colaborativo intermediada por plataforma digital constitui modalidade de transporte autorizada pela ANTT, não configurando, por si, transporte regular clandestino. 2. Compete à ANTT fiscalizar a observância dos limites das autorizações concedidas às empresas de fretamento, não podendo a Justiça Estadual declarar ilícita a atividade sem a participação da autarquia federal. 3. O regime de autorização para transporte interestadual de passageiros não confere exclusividade de operação, permitindo concorrência em ambiente regulado. 4. Não cabe a intervenção de associação de caráter institucional sem interesse jurídico direto na demanda individual entre particulares. 5. A verba honorária sucumbencial deve ter como base de cálculo o valor atualizado da causa, excluída a multa coercitiva afastada, fixada no percentual de 10% (dez por cento) ante a inexistência de complexidade acentuada

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 14/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, trata-se de apelações cíveis interpostas por VIACAO AGUIA BRANCA S/A e por BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA e OUTROS, eis que irresignados com a r. sentença que rejeitou a pretensão formulada pela parte autora, a qual visava ao reconhecimento da ilicitude do serviço prestado pela empresa demandada BUSER, consistente em oferecer, intermediar, disponibilizar ou comercializar, por meio de sua plataforma digital, viagens com destino às localidades cuja exploração é autorizada em favor da autora, configurando suposta venda irregular de passagens nos mesmos trajetos operados pela requerente. Pleiteava-se, ainda, a condenação solidária das demandadas ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes em virtude da pretensa concorrência desleal, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, o que foi também desacolhido pelo d. Juízo primevo.

Há, também, agravo interno interposto pela ABRAFREC contra decisão unipessoal que indeferiu seu pedido de habilitação nos autos como assistente simples das requeridas.

Em brevíssima síntese, a autora pleiteia o provimento de seu apelo a fim de que os pedidos da exordial sejam integralmente acolhidos, enquanto as requeridas objetivam tão somente a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. A ABRAFREC, por seu turno, afirma em seu agravo interno possuir interesse jurídico no resultado da demanda.

Em sessão de julgamento pretérita, manifestou-se a insigne Relatora pela rejeição das questões preliminares e prejudiciais e, no mérito, pelo improvimento aos recursos da ABRAFREC e das requeridas e parcial provimento ao apelo da autora, tão somente para determinar que os juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial incidam somente a partir da intimação da parte devedora para efetuar o seu pagamento na fase de cumprimento de sentença.

Após ouvir a sustentação oral empreendida pelos nobres advogados das partes, pedi vista dos autos e, nesta oportunidade, manifesto minha integral aderência ao minucioso voto de relatoria, que enfrenta de maneira bastante clara e técnica todas as questões postas em exame.

Destaco, brevemente, o ponto nodal do mérito dos apelos. Do exame dos autos, observa-se que a demanda tem como pedido principal o reconhecimento do ilícito consistente na extrapolação, pelas requeridas, dos limites da autorização concedida pela ANTT, postulando-se essencialmente os provimentos jurisdicionais consistentes na (i) proibição de prestar serviços “nos moldes atualmente realizados” e na (ii) indenização por lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença.

Como muito bem pontuou a insigne Relatora em seu elogiável voto, a controvérsia, em seu cerne, não se refere à existência ou inexistência de autorização para a operação, mas sim à adequação do modelo de negócio aos limites jurídicos do regime de fretamento.

Nessa toada, após examinar os autos de modo percuciente, cheguei à mesma conclusão que fora externada por Sua Exa., no sentido de que o acolhimento dos pedidos autorais exige, inexoravelmente, a verificação do eventual descumprimento da autorização concedida pela ANTT, razão pela qual a presença do referido órgão regulador no processo mostrava-se essencial para o acolhimento da tese autoral, já que a ela (ANTT) compete exercer a fiscalização quanto ao cumprimento das condições estabelecidas em suas autorizações.

Consequência lógica disso, portanto, é que o controle jurisdicional destinado a verificar a regularidade do exercício das atribuições inerentes ao poder de polícia da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deve ser promovido perante a Justiça Federal, em processo no qual a agência figure como parte, o que não ocorreu no caso concreto pois a empresa autora optou por não incluí-la no polo passivo da demanda. Além disso, a questão afeta à competência da Justiça Estadual restou preclusa quando do julgamento do agravo de instrumento onde sedimentada a matéria, como bem frisou a eminente Relatora.

Isso, portanto, obsta a própria aferição da ilicitude ventilada na exordial e, consequentemente, fulmina qualquer pretensão indenizatória que desta porventura emane.

Com essas breves considerações, acompanho integralmente o judicioso voto de relatoria, ao que rejeito as questões preliminares/prejudiciais e conheço dos recursos; NEGO PROVIMENTO ao apelo dos requeridos; DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora; e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno da ABRAFREC, tudo nos exatos termos do voto da eminente Relatora.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 25/11/2025

V O T O

(
PEDIDO DE VISTA
)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de recursos de apelação, principal e adesivos, interpostos em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inibitória e indenizatória ajuizada pela Viação Águia Branca S/A em desfavor da Buser Brasil Tecnologia Ltda e das transportadoras parceiras, em litígio que orbita a legalidade do modelo de negócio denominado fretamento colaborativo.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto conhecendo do recurso de apelação da autora para dar-lhe provimento parcial, tão somente para ajustar o termo inicial dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais, mantendo, no mais, a improcedência dos pedidos. Conheceu, ainda, dos apelos adesivos das requeridas, negando-lhes provimento.

O cerne da ratio decidendi do voto condutor assenta-se na premissa de que, embora a competência da Justiça Estadual esteja preclusa, a análise da ilicitude imputada às demandadas—consistente em operar transporte regular sob a roupagem de fretamento—demandaria, impreterivelmente, a aferição do descumprimento dos limites da autorização administrativa concedida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Concluiu a eminente Relatora que, não estando a autarquia federal no polo passivo—por opção da autora e por manifestação de desinteresse da própria ANTT —, esta Justiça Estadual estaria impedida de declarar o ato ilícito, pois tal reconhecimento implicaria substituir-se à ANTT em seu poder de polícia fiscalizatório, matéria afeta à Justiça Federal. Por conseguinte, ausente a declaração de ilicitude, a pretensão indenizatória restaria fulminada. Adicionalmente, ressaltou que a própria autorização da autora (Viação Águia Branca) não possui caráter de exclusividade, o que infirmaria o pleito de lucros cessantes.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, em voto subsequente, acompanhou integralmente a nobre Relatora, reforçando que o controle jurisdicional destinado a verificar a regularidade do exercício do poder de polícia da ANTT deve ser promovido perante a Justiça Federal, o que obsta a própria aferição da ilicitude ventilada na exordial e, consequentemente, fulmina qualquer pretensão indenizatória.

Pedi vista dos autos para melhor análise da complexa matéria devolvida a este Colegiado.

Após analisar a questão, peço vênia para inaugurar divergência.

A meu sentir, o apelo principal interposto pela Viação Águia Branca S/A merece provimento integral, devendo a sentença ser reformada para julgar procedentes os pedidos exordiais, restando, por conseguinte, prejudicados os recursos adesivos.

O ponto central da divergência reside na premissa de que a ausência da ANTT no feito configuraria óbice processual intransponível à análise da ilicitude. Respeitosamente, entendo que tal conclusão, embora prudente, conduz a uma negativa de prestação jurisdicional.

Conforme reconhecido no voto de Relatoria, a questão da competência desta Justiça Estadual encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, tendo sido objeto do Agravo de Instrumento nº 5000984-02.2020.8.08.0000 e, posteriormente, do AREsp nº 2.216.420/ES, com trânsito em julgado.

Se esta Corte é competente para processar e julgar o feito, impõe-se-lhe o dever de analisar o mérito da controvérsia à luz das provas carreadas aos autos. A ausência da ANTT, provocada pela própria manifestação de desinteresse da autarquia, não pode ter o condão de tornar o Poder Judiciário Estadual impotente para aferir a conduta fática das demandadas e verificar se tal conduta se amolda ao tipo ilícito da concorrência desleal.

A demanda não versa sobre a validade, a anulação ou o controle abstrato do ato administrativo (a autorização de fretamento concedida pela ANTT às rés ). O que se discute é o desvirtuamento fático dessa autorização. A autora alega que as requeridas, a pretexto de executarem fretamento;, praticam, na realidade,;transporte regular&;. Trata-se de análise de fatos e provas, e não de controle direto do poder de polícia da ANTT.

O MM Juiz a quo não se furtou a analisar o modus operandi das demandadas, ao contrário, o reconheceu, mas atribuiu-lhe qualificação jurídica equivocada.

A legislação de regência é clara ao distinguir os regimes. O transporte regular, operado pela autora, é serviço público sujeito a obrigações (gratuidades, universalidade, continuidade). O fretamento, por sua vez, é atividade privada de caráter ocasional, definida pelo Decreto Federal nº 2.521/98 e pela Resolução ANTT nº 4.777/2015.

A sentença, em sua própria fundamentação, elenca as características do fretamento que as rés deveriam observar, citando expressamente a vedação à venda de passagens individuais;, a oferta do serviço para o público em geral, a vedação de atuar com regularidade no mesmo trajeto; e a obrigação de operar em circuito fechado.

Ocorre que a prova dos autos, e a própria sentença, demonstram que as rés violam todos esses requisitos:

Venda Individual de Passagens: A plataforma BUSER, como reconhecido na sentença, oferta viagens individuais, permitindo a escolha da origem e do destino, dissimulando a venda de passagem sob o rótulo de rateio dos custos.

Regularidade e Itinerário Fixo: A sentença admite a frequência e as viagens diárias das rés , bem como a predeterminação de locais de saída e de chegada.

Violação ao Circuito Fechado: O ponto central é que a sentença confessa que o modelo das rés não obedece ao circuito fechado, permitindo a compra de apenas o trecho de ida ou somente de volta.

O equívoco da sentença não foi na constatação dos fatos, mas na conclusão jurídica. Após reconhecer que as rés violam a regra do circuito fechado, o magistrado decidiu que a própria regra federal (prevista em Decreto e Resolução da ANTT) seria abusiva, incompatível aos preceitos legais e configuraria venda casada.

Ora, não cabe ao juízo cível estadual, em sede de ação indenizatória entre particulares, declarar, incidenter tantum, a ilegalidade de normas federais que estruturam todo o sistema nacional de transportes. A regra do circuito fechado é o diferenciador entre o fretamento privado e o transporte público regular. Ao admitir a violação da norma e, ato contínuo, invalidar a própria norma, a sentença chancelou a ilicitude.

As rés operam, à evidência, transporte regular—com venda individual de bilhetes, habitualidade, frequência e itinerário fixo—sem a devida autorização da ANTT para esta modalidade, utilizando-se de forma fraudulenta da autorização que detêm para fretamento. Tal conduta configura, inequivocamente, transporte clandestino e ato ilícito.

A ausência de exclusividade significa que a ANTT pode autorizar outros operadores regulares a competir com a Autora naquelas linhas. Não significa, jamais, uma licença para que operadores clandestinos ou que atuam em desvio de finalidade (fretamento simulando transporte regular) concorram no mesmo mercado.

A concorrência desleal aqui é manifesta. A autora (Viação Águia Branca), como operadora regular, submete-se a um pesado regime de ônus públicos—obrigações de gratuidade, continuidade do serviço mesmo com baixa demanda, tarifas reguladas, investimentos em segurança e operação em terminais rodoviários fiscalizados. As rés, ao contrário, operam sem qualquer desses encargos.

Ao praticarem o transporte regular clandestino, as demandadas auferem o bônus (lucro) sem arcar com o ônus do serviço público, apropriando-se indevidamente de um mercado que pertence aos operadores autorizados.

Configura-se, assim, o ato ilícito gerador do dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil), sendo devidos os lucros cessantes pleiteados, a serem apurados em liquidação de sentença.

A própria sentença reconhece que a Autora, por meio das plataformas ÁguiaFlex e Squad também utiliza a tecnologia para competir. Isso demonstra que a inovação tecnológica é bem-vinda e praticada pela autora dentro dos limites de sua autorização regular. O que não se pode tolerar é a inovação como subterfúgio para a concorrência predatória e ilegal, em manifesto desequilíbrio do mercado regulado.

De outro lado, verifica-se que as requeridas, Buser Brasil Tecnologia Ltda e as Fretadoras (Martins Pacheco e Transportadora Natal), interpuseram apelações adesivas. O objeto de ambos os recursos é estritamente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor pela sentença de improcedência.

Considerando a proposição de voto ora apresentada, que reforma integralmente a sentença para julgar procedentes os pedidos da autora (Viação Águia Branca), as demandadas (Buser e Fretadoras) passam da condição de vencedoras para vencidas.

Por conseguinte, há inversão total do ônus da sucumbência. Diante da alteração do resultado do julgamento principal, os recursos adesivos, que visavam unicamente majorar a verba honorária que lhes seria devida, perdem seu objeto, restando prejudicada sua análise.

DO EXPOSTO, e rogando as mais respeitosas vênias à eminente Desembargadora Relatora, divirjo do voto condutor e, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação principal interposto por Viação Águia Branca S/A, para reformar integralmente a r. sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na

inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para (a) reconhecer a ilicitude da atividade prestada pelas demandadas, consistente na operação de serviço de transporte coletivo regular de passageiros sob a roupagem de fretamento, em desvio de finalidade da autorização administrativa e em concorrência desleal com a Autora, (b)

restabelecer e confirmar a tutela inibitória, determinando que as rés se abstenham de ofertar, comercializar e operar as viagens nos moldes reputados ilícitos (venda individual, itinerários e horários fixos, em circuito aberto) nos trechos interestaduais operados pela Autora e (c) condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento

de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento.

- JULGAR PREJUDICADOS os recursos de apelação adesivo interpostos por Buser Brasil Tecnologia Ltda e por Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli e Transportadora Turística Natal Ltda, ante a inversão do resultado da lide principal.

- Inverter os ônus da sucumbência fixados na sentença, condenando as demandadas (Buser, Martins Pacheco e Transportadora Natal), solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da Autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (lucros

cessantes a serem apurados), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:- (PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, farei parte da composição do quórum e neste ato afica convocada a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento deste processo.

Os autos seguirão com vista para o meu gabinete.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 16/12/2025

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:- (PRESIDENTE):-

Este processo se encontra em Técnica de Julgamento; componho o quórum com o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Informo ainda que em sessão pretérita a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões foi convocada para atuar neste processo, mas Sua Excelência averbou o seu impedimento.

Por se tratar de julgamento estendido, concedo a palavra aos nobres advogados, caso queiram se manifestar novamente.

*

O SR. ADVOGADO FLÁVIO CHEIM JORGE:-

Boa tarde a todos, eminente Desembargador presidente, doutor Dair José Bregunce de Oliveira, ilustre Representante do Ministério Público, naturalmente também, endossando as palavras de Vossa Excelência com a minha última sessão, gostaria de enfatizar, deixar registrado, eminente advogado já tem meu nome, nome de todos os advogados, a satisfação de todos nós, de sempre nos comparecermos
e sermos muito bem recebidos nesta colenda da 4ª Câmara
Cível.

Feito esse registro eminentes julgadores, esse tema, faço a sustentação oral. Em nome da aviação Águia Branca. Esse tema não é novo, já é uma segunda sustentação oral que é feita nesses autos e além de ser feita uma segunda sustentação nesses autos, esse Tribunal já teve oportunidade de apreciar essa matéria em no mínimo três outros agravos sendo que em todos eles de forma unânime, acolheu a tese da aviação Águia Branca para entender que a Buser pratica uma concorrência desleal e utiliza-se de um modelo predatório de transporte de passageiros, violando normas de ordem pública de um serviço público, que é o transporte coletivo de passageiros.

Figuro aqui como apelante, eminentes Julgadores, porque, infelizmente, o juiz
de primeiro grau proferiu, ao contrário do que decidiu essa. Quarta Câmara em várias e diversas oportunidades. Julgar em procedente a demanda,
em sentido exatamente oposto ao que decidiu o STJ, no único precedente que existe a respeito do tema, que foi firmado pelo ministro Mauro Campbell, reconhecendo exatamente a pretensão ora versada pela aviação Águia Branca.

O que se tem em julgamento, portanto, eminentes julgadores, apenas para relembrarmos, é uma tutela inibitória, ajuizada pela aviação Águia Branca, visando impedir um modelo de negócio ilícito, operado pela buser e pelas suas demais
parceiras, em conjunto, sob uma fachada denominada de fretamento colaborativo, cuja finalidade é nada mais, nada menos do que uma exploração clandestina de serviço público, de transporte coletivo regular, de forma predatória e de forma desleal.

Como um pedido subsequente, além da tutela inibitória, sequer uma indenização a ser apurada em liquidação de sentença, como permite o nosso sistema processual.

A eminente relatora, a desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, apresentou um voto negando o provimento ao recurso de apelação com o fundamento que confesso aos senhores que, para mim, me causou uma certa espécie. E por que me causou uma certa espécie? Porque o fundamento principal do voto da eminente desembargadora é de que ela não teria como aferir a ilegalidade daquilo que está sendo apontado nessa demanda, através de uma tutela inibitória, ou seja, uma concorrência desleal, porque a NTT não figura no polo passivo dessa demanda.

A eminente desbagadora entendeu que, como a NTT não figura, ela não teria condições de julgar essa demanda e aferir a ilicitude dessa conduta.

Com a devida vênia, eminentes julgadores, e digo que esse encaminhamento do voto da eminente julgadora me causou uma certa surpresa, e essa surpresa existe por quê? Porque não há pedido, não há causa de pedir, veiculado à invalidação de qualquer ato praticado pela autarquia federal que é a NTT.

A prevalecer o entendimento do voto da eminente relatora, nós levaríamos ao absurdo de entender que qualquer demanda, por exemplo, a respeito de uma propriedade intelectual, se faria necessária a presença de NPI nos autos. Qualquer demanda relativa a uma exploração clandestina de uma lavra, por exemplo, levaria a participação da NM nos autos.

Qualquer demanda que alegasse descumprimento de normas regulamentadas
pela Anatel, por exemplo, levaria à presença desse órgão federal nos autos. Da mesma forma que qualquer demanda que veiculasse um descumprimento de normas editadas pela NTT, ensejaria também a presença da NTT nos
autos.

E mais, para pensarmos ainda mais o absurdo, qualquer norma que alegasse violação à lei federal faria com que a União estivesse nos autos.

É desnecessária a participação da NTT nesses autos por um motivo muito simples: não se impleteia em validação das autorizações por elas concedidas, mas sim responsabilidade por danos praticados em desacordo com as próprias normas estabelecidas pela NTT.

E mais do que isso, eminentes julgadores, esse tema não é um tema novo. O STJ já teve condições de apreciar, e trago isso aqui em primeira mão, porque esse assunto nunca foi objeto de discussão nesse processo, o tema 950, onde a discussão é exatamente a seguinte, havendo concorrência desleal a respeito de utilização de marcas e patentes, o INPI precisa figurar nos autos? E a resposta do STJ é a seguinte, questões acerca de tradedress, conjunto de imagens, dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no
INPI, cuidando apenas de ação judicial entre os particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não se afeta interesse institucional da autarquia".
E aí esse tema do STJ completa.

No entanto, compete à Justiça Federal atuar em ação de nulidade de marca, ação de nulidade de marca, que é exatamente o que estamos defendendo aqui. Eu não questiono a legalidade da outorga concedida à aviação Àguia Branca e nem mesmo às
empresas que são fretadoras. O que eu estou dizendo é que elas utilizam
de forma indevida aquilo que elas possuem para NTT.. Por isso que é NTT que
não precisa estar nos autos.

E nesse sentido, eminentes julgadores, há que prevalecer o voto do desembargador Arthur José Neiva de Almeida, que, abrindo divergência de forma brilhante, colocou as coisas nos seus devidos lugares.

O que diz o desembargador Arthur, e peço Vênia para ler o voto de sua excelência nesse ponto: “Se esta Corte é competente para processar e julgar o feito, impõe-lhe o dever de analisar o mérito da controvérsia à luz das provas carreadas aos autos”.

A ausência da NTT provocada pela manifestação de desinteresse da autarquia, porque a autarquia foi intimada e indagada se ela tinha interesse, ela disse não tem interesse de atuar nos autos e a buser recorreu até a STJ, a STJ decidiu que de
ato não havia interesse da autarquia de atuar nos autos com decisão transitada
em julgado.

E prossigo, pode, não pode ter o condão, quer dizer, a ausência dela de tornar o Poder Judiciário Estadual impotente para ferir a conduta fática das demandadas e verificar se tal conduta se amolda ao tipo ilícito da concorrência desleal.

E prossegue, Sua Excelência: “a demanda não versa sobre validade, anulação ou controle abstrato de ato administrativo. O que se discute é o desvirtuamento fático dessa autorização. A autora alega que as requeridas a pretexto de executar enfrentamento praticam, na verdade, transporte regular. Trata-se de análise de fatos e provas e não de controle direto do Poder de Polícia pela NTT.

Portanto, eminentes julgadores, resta claro, com a devida vênia do voto da ilustre relatora, que não há impossibilidade alguma de se aferir a conduta ilícita descrita nos autos. E por que não há? Porque isto foi feito pelo STJ. os fatos desses autos estão devidamente comprovados. O acórdão, referido em várias manifestações a Vossas Excelências, de julgamento, de relatoria do ministro Mauro Campbell, diz claramente qual contexto, o ministro diz: o caso envolve a prestação de serviço de fretamento sob iniciativa da recorrente Buser, em circuito aberto, ou seja, por meio de plataforma eletrônica, os passageiros adquirem viagens para destinos de seu interesse, normalmente rotas consideradas lucrativas pelas empresas de transporte em geral.

Prossegue a emenda desse acórdão: a legislação exige que o serviço de fretamento, para ser autorizado, deve ser praticado somente circuito fechado, viagens de ida e de volta realizadas com os mesmos passageiros, o que não é o caso pelo menos, de grande parte, os serviços oferecidos pela recorrente, no caso, Buser.

E sobre esse modelo de funcionamento, eminentes julgadores, em que pedem os nobres colegas virem sustentar exatamente o contrário, dizerem que ela é uma plataforma aberta, tecnologia, qualquer um reúne pessoas para que possam comprar passagens em grupo, eu faço um desafio. Vossas Excelências entram agora no site da Buser, que vossa Excelência compra as passagens agora, independentemente de grupo, independentemente de saber se vocês vão voltar ou não, as passagens estão disponíveis como estão disponíveis passagens regulares no âmbito da rodoviária.

Por isso é que existe a ilicitude. Isto está não só provado nos autos, por prova documental, farta, sem necessidade de perícia. Existem atas notariais, existem atas do site, como o STJ disse, a verdadeira realidade da atuação do buser: são disponibilizados diversos trajetos diários, com preço individual e horários fixos em circuito aberto.

E muitas vezes sem informação quanto a empresa responsável pelo transporte. A regularidade na oferta de serviços, a venda de bilhetes individuais e a compra facultativa da passagem de volta. Circuito aberto. Revelam que se não se trata de serviços de caráter ocasional, mas sim de estabelecimento de serviços regulares
ou permanentes.

As empresas cadastradas da plataforma da ré possuem apenas autorização de fretamento em circuito fechado, como nos autos.

E aí conclui, concluo também dessa forma, eminentes julgadores, configurada, portanto, a atuação em situação de concorrência desleal com as empresas que prestam serviço regular de transporte interestadual de passageiros.

Eminentes Julgadores, o que se tem aqui, então, em síntese, é um serviço público regulamentado pela Constituição Federal, onde empresas que possuem uma série de obrigações, gratuidades, garantir descontos, possuir capital mínimo, operar linhas deficitárias através de um sistema de subsídios, estão sendo objeto de uma campanha predatória da Buser, que vende passagem para quem quiser comprar, nesse momento.

Os latinos, apenas os lucrativos, eles escolhem a cereja do bolo, mas não querem suportar os ônus. Nisto reside a concorrência desleal. Se o modelo é ultrapassado, paciência, modifiquem o modelo, modifiquem a norma de ordem pública, para que qualquer outra empresa possa fazer a mesma coisa em qualquer outra linha. Mas não rasguem a Constituição, não rasguem a legislação.

Por isso, impõe-se eminentes julgadores a reforma da sentença com a procedência
da demanda.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO:-

Uma boa tarde a todos.

Excelentíssimo senhor Presidente, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, excelentíssima Desembargadora Cláudia, Desembargador Robson, Desembargador Arthur, Desembargador Alexandre Pupin, Desembargador Flávio Brasil, Desembargador Júlio César, é um prazer estar aqui diante de vossas excelências e ter a oportunidade de esclarecer melhor o que está sendo analisado aqui nesse processo e, respeitosamente, refutar algumas alegações que foram feitas aqui pelo ilustre doutor Flávio Cheim, na defesa da Águia Branca.

Bom, temos aqui, e como tenho pouco tempo, só 15 minutos, vou dizer aqui que vossas excelências têm que decidir se vai prevalecer o voto da Desembargadora Eliana, que foi acompanhada pelo Desembargador Robson, ou o voto do eminente Desembargador Arthur Neiva, que votou em sentido diverso.

E aí, para tentar tornar a minha exposição mais sintética e evitar retomar temas que já foram aqui discutidos, vou trabalhar na divergência do Desembargador Arthur e demonstrar, respeitosamente, porque entendo que essa divergência não deve prevalecer.

Bom, o primeiro ponto da divergência na premissa de que a ausência da ANTT no feito configuraria óbice processual intransponível à análise da ilicitude, e que tal conclusão, embora prudente, conduziria a uma negativa de prestação jurisdicional, uma espécie de non liquid, ou seja, o tribunal estaria, ao mesmo tempo admitindo que a ANTT não figura aqui, não pode figurar, o tribunal estaria se abstendo de julgar.

Bom, a Desembargadora Eliana Munhoz, no seu voto, ela, na verdade, julga a causa, inclusive, deixando claro a ausência de provas e queria lembrar que, nesse feito aqui, em primeira instância, a Águia Branca abriu mão da produção de quaisquer provas em audiência de instrução. Então, ela não produziu as provas que deveria produzir. É uma demanda. Por que pressuporia para ser julgada de forma eficaz a participação da ANTT. Porque o que se pede, o que se alega é que a Boser descumpriria uma resolução editada pela ANTT e, por descumprir essa resolução, deveria ser condenada a pagar perdas e danos e lucros cessantes à Águia Branca, por força, então, de uma acusação de concorrência desleal.

Ou seja, para que seja deferido o pleito indenizatório, seria preciso que se reconhecesse a licitude da conduta alegada, que é o descompasso com as normas da ANTT e a Desembargadora Eliana, em seu voto, diz o seguinte, inclusive, acerca dos precedentes que o doutor Flávio enunciou aqui: Não desconheço que essa egrégia Corte de Justiça possui precedentes, não persuasivos, reconhecendo a aparente ilegalidade dos serviços disponibilizados pela Buser e pelas empresas fretadoras que utilizam de sua plataforma digital. Ela cita aqui os agravos de instrumento. Todavia, a forma como a pretensão da empresa autora foi exposta na exordial dessa demanda atrai impreterivelmente a necessidade de aferição de eventual burla das requeridas às autorizações concedidas pela ANTT para realizar o transporte de passageiros por fretamento e, a partir daí, reconhecer a indevida disponibilização do transporte público regular de passageiros, para emitir uma tutela inibitória e reconhecer eventual dano a ser reparado, o que, conforme dito, não pode ser efetuado pela Justiça Estadual.

Tanto é verdade que o precedente, não persuasivo, do STJ, o doutor
Flávio acabou de memorar aqui, invocado pela empresa autora que reconheceu a ilegalidade do modelo de negócio da Buser e das empresas fretadoras é oriundo de acórdão lavrado pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, justamente em virtude da atuação da ANTT naquele feito. Onde falou, ó, é oriundo da Justiça Federal, porque lá a ANTT participou do feito.

Este entendimento é reforçado pela sentença proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública, número tal, tramitou aqui no Espírito Santo. Foi movida pelo Ministério Federal contra a Buser, feito de imensa repercussão, proposta pelo Ministério Federal precisamente para questionar a atuação da Buser. O parquet federal, ao ajuizar a referida ação coletiva, partiu de um Inquérito Civil cujas conclusões foram, inclusive, utilizadas na petição inicial da própria Águia Branca nestes autos. Contudo, ao contrário da autora, o Ministério Público Federal adotou o caminho processual correto: ajuizou a demanda perante o Justiça Federal e incluiu a ANTT no polo passivo, reconhecendo a sua indispensabilidade para a resolução da lide.
A título argumentativo, vale mencionar que o Justiça Federal julgou improcedente a pretensão do Ministério Público Federal, reconhecendo a legalidade do modelo de negócio por meio da declaração incidental de inconstitucionalidade da regra do circuito fechado, conclusão aquela que, além de contrariar a pretensão da Aviação Águia Branca nesta demanda, seguiu o entendimento já manifestado pelo egrégio Tribunal Federal da 2ª região. Região do Rio e Espírito Santo.

Então, ela disse expressamente isso, que essa ação foi julgada improcedente, movida pela MP, cujo inquérito civil público se baseou a inicial da Águia Branca para pedir aqui uma suposta concorrência desleal.

É indubitável, portanto, que a ANTT deveria ter sido incluída no polo passivo dessa demanda, pois a controvérsia gira em torno da regularidade de um ato administrativo por ela emitido e fiscalizado. São as autorizações de fretamento, que foram todas emitidas no caso. A presença da autarquia seria indispensável para esclarecer os limites da autorização de frentamento e para que o provimento jurisdicional, caso fosse em seu desfavor, a alcançasse. Tal inclusão, inclusive, atrairia competência da Justiça Federal para o julgamento da causa. Entretanto, a parte autora, a Águia Branca, optou por não litigar em desfavor da ANTT. E, apesar da cooperação desse Poder Judiciário em notificá-la, aquela autarquia federal, por entender equivocadamente que esta demanda se resumiria a uma pretensão indenizatória entre particulares, manifestou desinteresse em terreno no feito.

Essa ausência do órgão fiscalizador no polo passivo da ação gera uma consequência processual incontornável, a impossibilidade de se aferir com a segurança jurídica necessária, qualquer irregularidade por parte das transportadoras requeridas e, por consequente, de responsabilizá-las por qualquer dano suportado pela requerente. Sem a participação do ente que detém a competência legal exclusiva para controlar e fiscalizar a atividade questionada, qualquer decisão deste juízo sobre a regularidade do serviço seria precária e representaria uma indevida interferência na esfera de atribuições da autarquia.

Este mesmo raciocínio se aplica à Buser, já que a sua atuação como plataforma digital que apenas confere divulgação e otimiza a conexão entre passageiros e os serviços de transporte prestados pelas fretadoras autorizadas, também não permite reconhecimento da aventada licitude no âmbito da Justiça Estadual, na medida em que a ilegalidade de sua conduta necessariamente depende da constatação da inobservância dos limites e autorizações concedidas às fretadoras requeridas pela ANTT.

Em outras palavras, possuindo as empresas fretadoras ligadas à Buser a devida autorização de funcionamento, no caso, o doutor Marcelo, da Décima Vara Cível, constatou que possuía, não há como o Poder Judiciário Estadual reconhecer e ilicitude deste modelo de negócio e determinar o óbice da circulação sob a alcunha de indevido transporte regular de passageiros, pois tal conclusão dependeria da análise da observância os limites daquela autorização, o que atrai a competência da Justiça Federal, sendo que essa demanda apenas não foi deslocada para lá em virtude da opção da autora em não incluir àquela autarquia federal no polo passivo deste processo e por não ter a ANTT compreendido adequadamente os contornos desta lide ao recusar sua intervenção.

E agora ela entra na seara probatória. Ela diz:

Ainda que fosse possível superar os óbices processuais e aferir, em âmbito estadual, eventual ilicitude no serviço de transporte ofertado pelas requeridas, o que se admite apenas para fins de argumentação, a pretensão indenizatória da autora ainda assim estaria fadada ao insucesso. A razão para tanto reside na própria natureza do título de legitima a atuação da demandante. Conforme aos artigos 2º e 6º, Resolução ANTT nº 4.770, a autorização para a prestação do serviço regular de transporte é uma delegação, a título precário, sem caráter de exclusividade, exercido em liberdade de preço dos serviços e tarifas, em ambiente de competição.

A própria ANTT, como ente regulador, prestou esclarecimento que, no atual modelo, todas as empresas que cumprem os requisitos podem competir livremente no mercado, não sendo necessária a escolha de apenas uma ou algumas. Destarte, a circunstância de outras empresas realizarem, ainda que se alegue regularmente, o serviço de transporte nas linhas para as quais a autora, Águia Branca, possui autorização, não obsta a sua atuação concomitante.

Então, o que é que ela diz?

Olha, a Águia Branca não tem exclusividade das linhas. Então, qualquer empresa pode atuar concomitantemente nessas linhas, visto que não existe monopólio do direito de exclusividade a ser protegido.

Partindo dessa premissa, o pleito de reparação de danos materiais, especialmente na roupagem de lucros cessantes, exigiria uma demonstração robusta e inequívoca, além da ilicitude do ato, do prejuízo efetivamente sofrido, o que resta totalmente afastado pela própria ausência de exclusividade do serviço autorizado.

Da análise elaborada pela parte autora, constate-se uma fragilidade probatória que compromete a totalidade de sua pretensão, uma vez que não ficou claramente evidenciado ou demonstrado no acervo processual que a atuação das demandadas coloque em risco os consumidores ou a segurança dos passageiros, que configura efetiva a prática de concorrência desleal ou, de forma mais crucial o prejuízo reparatório, que tenha causado prejuízo, reparável ou não, à empresa delegatária.

O que se verifica no presente caso é uma argumentação baseada no hipotético direito que a autora alega possuir, movida por uma compreensível cautela e temor diante de um novo modelo de concorrência.

Então é isso que a Desembargadora diz, ou seja, que eles não comprovaram as alegações.

E o voto divergente, do Desembargador Arthur, ele alega que a sentença teria aferido adequadamente os fatos, mas não teria dado a consequência jurídica aplicável a esses fatos, e que ela teria reconhecido, então, que a Buser prestaria serviço de forma regular, que a Buser venderia passagens individuais e que ela desobedeceria o circuito fechado e que o juiz estadual não teria competência, então, para incidentalmente declarar inconstitucionalidade dessa regra.

Bom, esses pontos, com todas as vênias, eles não encontram suporte na sentença.

Quanto à suposta venda individual de passagens, a sentença diz o seguinte:

Portanto, o fato da plataforma Buser intermediar para suas parceiras geralmente uma grande demanda de contratos de serviços via fretamento não descaracteriza a modalidade de fretamento. Acrescento ainda, quanto à emissão e venda de passagens, observo que essas não são ajustadas com a prática de rateio realizada pela Buser, diante da divisão de custos do fretamento que existe previamente.

Na plataforma demandada, cujos preços fariam de acordo com o número de passageiros para realizar a passagem, ressaltado, então, restando, então, há necessidade de emissão de relação de lista de passageiros com antecedência, inexistindo, portanto a venda e emissão de bilhetes de passagens, mas tão somente o pré-cadastramento do passageiro via site da Buser para que a viagem ocorra, na medida em que os preços serão dinâmicos.

Então, essa é a primeira premissa que a sentença rechaça.

A segunda, quanto à regularidade e itinerário fixo, ele diz aqui, a sentença, em dizer que os elementos probatórios, as alegações das partes e, sobretudo a jurisprudência trazida aos autos, foram suficientes para convencer esse juízo, no sentido que os serviços de viagem prestados pelas fretadoras e pela Buser não são regulares, e sim sob demanda, diante da necessidade da formação de um grupo de passageiros com numerário suficiente para que elas se realizem. Além disso, mesmo que houvesse caracterização da frequência, essa não é especificidade do transporte regular de passageiros, uma vez que, trata-se de um raciocínio simples: se as demandadas realizam transporte por demanda, e as mesmas possuem diariamente, em horários distintos certa quantidade de passageiros que desejam viajar para determinados destinos, elas não deveriam prestar tal serviço? Nesse contexto, entendo que assumir que as autoras não podem fazer fretamento diário e regular para um destino de alta demanda, seria o mesmo que corroborar com a tese de que as empresas demandadas e fretadoras de viagens não podem ter um grande volume de clientes e usuários do seu serviço.

Não poderiam, portanto realizar uma quantidade expressiva de viagens por dia, devendo ficar contida ao mínimo aceitável, diante da possibilidade de configurar transporte regular de passageiros. Este posicionamento é contraproducente, pois nega o objeto de desenvolvimento econômico necessário a qualquer modalidade de negócio.

Deveras, além de observar nos autos, não há o que se falar em transporte no clandestino regular ou ilícito praticado pelas autoras, tendo em vista que maneira geral, a modalidade que operam é a de fretamento ocorrendo dentro do estabelecido para sua regulamentação.

Esta premissa também é a sentença de Ruba, quanto à regra do circuito fechado, além da sentença do Instituto Federal que considerou que é atividade d Buser, a regra do circuito fechado viola a Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei de normas gerais, e a própria Lei de Liberdade Econômica, que é o seu artigo 1º, ela se auto intitula de normas gerais, e, portanto, qualquer norma federal, estadual ou municipal que a contrarie, deve ter sua eficácia suspensa de acordo com o artigo 24 da Condição Federal, o que seria suficiente por si só para derrubar essa regra.

Temos a sentença da Justiça Federal aqui, que declarou, com efeito erga homens, e ainda está vigente, a irregularidade dessa regra do circuito fechado. A sentença vai no mesmo sentido. E quanto à ausência de provas do suposto dano ou concorrência desleal, diz a sentença.

Em suma, não só como no presente caso, mas em grande parte das demandas visadas a favor da Buser que arguem são prejuízos autorizatários do Serviço Regular de Transporte, nenhum deles quantificou de forma evidente o montante dos prejuízos sofridos, nem mesmo a previsão de lucros cessantes.

Quer dizer, a sentença, ela, com todas as vênias, a divergência, ela também, diante da pobreza da atividade probatória desempenhada pela Águia Branca, diante da não participação da ANTT nos autos, a ANTT é essa que autorizou as fretadoras a prestar o serviço sob a unidade de fretamento, essas alterações estão colecionadas aos autos em primeira instância e foram mencionadas no relatório da sentença.

Tornou-se impossível ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo dizer que esses serviços são irregulares, que estão sendo desvirtuados, moralmente diante dessa insuficiência probatória.

E com todas às vênias ao voto divergente, a sentença não toma esses fatos como incontroversos e deixa de atribuir a eles as consequências jurídicas que deveriam ser atribuídas. Na verdade, a sentença considera-os como não comprovados. Então, não foi comprovada a venda individual de passagens, não foi comprovada a pressão de transporte regular ou clandestino.

Regra do Circuito Fechado, afastada por inconstitucionalidade, como também foi aqui na Justiça Federal do Espírito Santo, na ação civil pública movida pelo Ministério Federal, cujos dados foram utilizados na inicial da ação da Águia Branca como elementos de prova, e também, tanto a Desembargadora Eliana, quanto a sentença da 10ª Vara Cível, analisando as provas dos autos, entenderam que esses supostos danos e lucros cessantes não foram comprovados, são meramente hipotéticos, o que é vedado tanto pelo Código Civil, que se pleiteia em danos hipotéticos, quanto pela justiça dominante do Superior Tribunal de Justiça", e ela deixa muito claro isso, cita inclusive essa jurisprudência, e alega mais, que, não havendo exclusividade para exploração dessas linhas, Não haveria problema, inclusive ela diz o seguinte no voto, que outras empresas que não Águia Branca têm autorização para operar as mesmas linhas.

E essas outras empresas também não teriam legitimidade a prevalecer essa tese para requerer alguma coisa.

Então ela diz, olha, não há, porque não há exclusividade de prestação de serviços, e os serviços na Buser foram considerados pela sentença, na Buser não, das fretadoras, como devidamente autorizados.

O que se pede aqui é que se prevaleça tanto as conclusões adotadas na sentença em relação a essa ausência de provas, quanto aqueles acréscimos e corroborações que foram feitos pelo voto da eminente relatora, até porque nós estamos a tratar aqui de uma demanda individual e não contou com a participação da ANTT, estaria tendo uma solução diversa, uma demanda coletiva com eficácia Erga omines, que tramitou no Exército Federal do Espírito Santo, teve sentença proferida aqui e que declarou que a atividade da Buser e das fretadoras está em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro.

Então, a gente teria uma sentença totalmente destoante do cenário jurídico nacional e destoante até das normas que regem o processo coletivo, caso ela fosse reformada.

Muito obrigado, Excelência.

*

A SRª ADVOGADA SARAH MERÇON VARGAS:-

Boa tarde a todos.

Excelentíssimo Sr. Presidente, Desembargadora Irna, pessoa de quem cumprimento todos os demais julgadores.

Aproveito, em sejo, para cumprimentar o Desembargador Robson Luiz Albanez, Desembargador Arthur, pelas posições que ocupam na mesa diretora para o próximo biênio. Faço votos de sucesso na próxima gestão.

Bom, à vista dos colegas que me precederam, eu prometo que serei breve.

Quero aqui apenas enfatizar os pontos que me parecem essenciais para a decisão que vossas excelências terão a tomar nessa data.

Quero fazê-lo inclusive na perspectiva da divergência, que me parece que é o ponto central aqui hoje.

O voto da Desembargadora Eliana, que mantém a sentença, então temos aí duas decisões finais sobre essa matéria, e o voto dela foi acompanhado pelo voto do eminente Desembargador Robson Albanez, sendo aberta a divergência pelo Desembargador Arthur.

Quero destacar aqui, Desembarcadores, a qualidade do voto da Desembargadora Eliana, e não apenas porque ele é favorável aos interesses dos meus constituintes, mas porque ele é um voto em que se observa que foi feita uma análise absolutamente exaustiva da questão jurídica posta aqui neste processo.

Houve uma análise do cenário legislativo do que foi decidido, do cenário jurisprudencial, do mercado do que foi decidido, e mais do que isso, nobres julgadores, o voto da relatoria, ele é um voto muito perspicaz, porque ali se compreendeu a matriz estratégica que foi adotada pela apelante neste processo, que foi de deliberadamente ajuizar essa ação na justiça estadual e excluir a participação da ANTT deste processo.

E isso é relevante, porque, diferentemente do que foi dito antes nessa tribuna, esse processo é um processo que pretende matar o modelo de negócio. Não é uma questão simples, não é uma autorização pontual para fazer uma ou outra viagem. É um processo que pretende fazer com que os meus clientes não operem mais nesse Estado.

Então, a participação da ANTT aqui era, sim, fundamental em relação ao cenário legislativo, o voto da relatora muito bem destaca que o modelo mudou a partir de 2014. Então, a partir de 2014, temos um modelo de autorização. E, nesse modelo de autorização, não há exclusividade e não há reserva de mercado. Por isso é que está muito bem lançada a conclusão de que o regime jurídico da autorização, que vem a partir da lei de 2014, não assegura exclusividade de mercado à autora, agora apelante, admitindo ambiente de concorrência, livre iniciativa e preços livres.

Então, diferentemente do que foi dito aqui também, não tem cereja do bolo cherry picking. O que temos aqui são dois modelos que têm lugar no âmbito da legislação federal dessa matéria e que podem e devem funcionar de forma simultânea, cada um com seus riscos e suas respectivas vantagens.

O voto da relatora também conclui que não há clandestinidade no serviço prestado pelas ditadoras, elas têm autorização para funcionar, e não há também irregularidade.

Agora, o mais importante é, diante da opção estratégica que foi feita de mover essa ação na justiça estadual, sem a participação da ANTT, e no momento processual em que nos encontramos, não há outra saída a não ser julgar improcedente os pedidos que são formulados, porque não houve contraditório em relação a isso.

Quero registrar, vossas excelências, que no processo coletivo, que o doutor Marco Aurélio se referiu de forma precedente, a ANTT participou e a ação civil pública foi julgada totalmente improcedente. Além disso, sobre o pedido, sobre a pretensão indenizatória que a apelante deduz nesses autos, aqui o voto da relatora também é bastante pontual e bastante.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminentes pares.

Conforme salientado pela eminente Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, “Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Viação Águia Branca S/A, autora ação inibitória c/c indenizatória, e por Buser Brasil Tecnologia Ltda., Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli (Aliança Turismo) e Transportadora Turística Natal Ltda., requeridos na demanda, contra a r. sentença (fls. 4590/4626) proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES que julgou improcedente a pretensão autoral consistente no reconhecimento da ilegalidade do serviço prestado pela demandada Buser de oferecer, viabilizar, ofertar ou disponibilizar pela sua plataforma digital viagens para os destinos cuja exploração é autorizada em favor da autora e pelas demandadas Natal e Aliança de transporte nos moldes de venda ilegal de passagens por meio daquela plataforma digital, nos mesmos trechos operados pela requerente, bem como a condenação das requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença, e, em razão disso, revogou as decisões que determinaram a majoração de multa coercitiva em desfavor da demandada Buser e o bloqueio do montante a título de astreintes, como meio coercitivo para cumprimento das ordens judiciais de tutela provisória, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da publicação da sentença”.

Na sessão do dia 30-09-2025 a eminente Relatora apresentou respeitável e substanciosa proposta de julgamento no sentido de: 1)
rejeitar
as questões preliminares e prejudiciais suscitadas; 2)
negar provimento
ao agravo interno “interposto pela ABRAFREC” (cuja decisão agravada “indeferiu seu pedido de habilitação nos autos como assistente simples das requeridas”); 3) dar
parcial provimento
ao recurso principal - “apenas para modificar a sentença em relação ao termo inicial de incidência de juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial” –; e 3)
negar

provimento
aos recursos
adesivos
interpostos pelas rés.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez “acompanho[u] integralmente o judicioso voto de relatoria”.

Sequencialmente, pediu vista do processo o ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, cujo respeitável voto de divergência foi proferido na sessão do dia 25-11-2025 com a seguinte conclusão:

[...]

DO EXPOSTO, e rogando as mais respeitosas vênias à eminente Desembargadora Relatora, divirjo do voto condutor e, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação principal interposto por Viação Águia Branca S/A, para reformar integralmente a r. sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para (a) reconhecer a ilicitude da atividade prestada pelas demandadas, consistente na operação de serviço de transporte coletivo regular de passageiros sob a roupagem de fretamento, em desvio de finalidade da autorização administrativa e em concorrência desleal com a Autora, (b) restabelecer e confirmar a tutela inibitória, determinando que as rés se abstenham de ofertar, comercializar e operar as viagens nos moldes reputados ilícitos (venda individual, itinerários e horários fixos, em circuito aberto) nos trechos interestaduais operados pela Autora e (c) condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento.

- JULGAR PREJUDICADOS os recursos de apelação adesivos interpostos por Buser Brasil Tecnologia Ltda e por Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli e Transportadora Turística Natal Ltda, ante a inversão do resultado da lide principal.

- Inverter os ônus da sucumbência fixados na sentença, condenando as demandadas (Buser, Martins Pacheco e Transportadora Natal), solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da Autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (lucros

cessantes a serem apurados), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

[...]

Diante dessa parcial divergência, pedi vista dos autos.

Após exames e reflexões concluí por alinhar-me ao respeitável voto de relatoria proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, mormente porque dos elementos de prova também verifiquei que as requeridas encontravam-se com as atividades regulares e com autorização válida e eficaz, isto é, exercendo suas atividades empresariais finalísticas, tal como permitido, de modo que não há falar em ilicitude, lembrando que tais serviços não estavam e não estão fora do alcance da fiscalização do Poder Público (autarquia com poder de polícia– ANTT), ou seja, inexiste prova de que as requeridas estariam sob atuação irregular e não há indicativos de que elas foram autuadas por ilicitudesligada a transportes clandestino ou equiparado.

Posto isso, pedindo vênia ao eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,
acompanho o respeitável voto

relatoria
proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Pares,

Conforme já relatado, trata-se de litígio que confronta o modelo tradicional de transporte rodoviário regular de passageiros e as novas tecnologias de intermediação de transporte (fretamento colaborativo), perpassando temas sensíveis como regulação setorial, livre concorrência e competência jurisdicional.

Após detida análise do caderno processual e reflexão sobre os judiciosos fundamentos lançados pelos meus pares, peço a mais respeitosa vênia à Douta Divergência para alinhar-me integralmente ao voto condutor da eminente Relatora.

O ponto nevrálgico da demanda, a meu sentir, foi cirurgicamente identificado pela nobre Relatora. A pretensão autoral, embora revestida de roupagem indenizatória por concorrência desleal, depende, em sua gênese, da qualificação da atividade das rés como ilícita ou irregular perante as normas federais de transporte.

Não se discute que as empresas de transporte parceiras da BUSER possuem autorização da ANTT para operar na modalidade de fretamento. A tese da autora é a de que há um desvio de finalidade ou abuso dessa autorização, transmudando-a faticamente em transporte regular clandestino.

Ocorre que, para acolher tal tese, este Tribunal Estadual precisaria, inevitavelmente, imiscuir-se no mérito administrativo da Agência Reguladora Federal.

Como bem pontuado pela Relatora, se a ANTT não cassou as autorizações das requeridas, nem declarou a ilicitude do modelo de negócio Buser de forma definitiva e erga omnes, não cabe ao Judiciário Estadual, em lide entre particulares, substituir-se ao ente regulador para declarar a clandestinidade da operação.

A ausência da ANTT no polo passivo não apenas afasta a competência da Justiça Federal, mas, substancialmente, esvazia a possibilidade de se declarar o ilícito administrativo regulatório que serve de causa de pedir para a indenização. Sem a declaração de ilicitude da conduta na esfera própria, falece o pressuposto lógico para a condenação por concorrência desleal.

Ademais, no mérito propriamente dito, comungo do entendimento de que o Direito não pode servir de freio à inovação tecnológica em benefício de reservas de mercado, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não vislumbro
in casu
.

O cenário jurídico do transporte rodoviário sofreu profunda mutação com a Constituição de 1988 e, mais recentemente, com a Lei nº 12.996/2014 e a decisão do STF na ADI nº 5.549, que validou o regime de autorização, afastando a necessidade de licitação prévia para o transporte regular. Caminha-se, portanto, para um regime de liberdade tarifária e ampla concorrência.

A tentativa de enquadrar o modelo de fretamento colaborativo, viabilizado por plataformas digitais, nas rígidas normas do Decreto nº 2.521/98 (concebido em era analógica), especialmente a exigência estrita de circuito fechado com o mesmo grupo de passageiros na ida e na volta, soa dissonante com os princípios da Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019).

Se o serviço prestado pelas requeridas é mais eficiente, barato e atende aos anseios do consumidor, e se as empresas operadoras detêm autorização de tráfego e vistorias de segurança em dia, a intervenção judicial para proibir a atividade configuraria uma proteção indevida a um modelo de negócio tradicional, em detrimento do interesse público primário.

Por fim, não havendo prova cabal de que a operação das requeridas coloque em risco a segurança dos usuários, e não havendo declaração de irregularidade pelo órgão federal competente, não há ato ilícito. Não havendo ato ilícito, não há dever de indenizar.

Ante o exposto, renovando as vênias à divergência,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o judicioso voto da eminente Relatora.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con/rpm

DATA DA SESSÃO:
03/02/2026

V
O T O

(PEDIDO DE VISTA)

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, após a inauguração da ampliação de julgamento de que trata o art. 942 do CPC, pedi vista dos autos para melhor ponderar acerca dos judiciosos fundamentos trazidos na divergência lançada pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida na sessão do dia 25/11/2025, considerando a possibilidade de rever meu voto na forma do § 2º do mencionado artigo 942.

E efetivamente, após muito refletir sobre a matéria, penso que é esse o caso, rogando vênia desde já àqueles que entendem de forma diversa.

Rememoro que, inicialmente, manifestei aderência ao voto condutor, pontuando que o cerne da controvérsia não se refere à existência ou inexistência de autorização para operação, mas sim à adequação do modelo de negócio aos limites jurídicos do regime de fretamento.

Por isso, na esteira do substancioso voto de relatoria, concluí que o acolhimento dos pedidos autorais exigiria a verificação do eventual descumprimento da autorização concedida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o que teria sido inviabilizado pela opção da parte autora em não incluí-la no polo passivo da demanda.

Contudo, o e. Des. Arthur Neiva, ao pontuar sobre a negativa de prestação jurisdicional, trouxe à lume um ponto sensível que me fez revisitar o acórdão proferido pela Segunda Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 2093778/PR, de relatoria do Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, onde tratada matéria análoga.

Naqueles autos, que tramitaram perante a Justiça Federal,
a ANTT participou
do processo na qualidade de requerida junto à BUSER, pois assim indicada pela parte autora na exordial, e foi
condenada
, por acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), a “
exercer efetivamente a fiscalização adequada do serviço público
”.

Portanto, à primeira vista, isso corroboraria a corrente de julgamento no sentido da imprescindibilidade da inclusão da agência reguladora no polo passivo da demanda pelo autor, com a correspondente asserção, a fim de que os fatos constitutivos do direito vindicado pudessem ser efetivamente comprovados, bem como que, em razão disso, a própria autarquia federal pudesse ser compelida a adotar as providências administrativas reflexas.

Contudo, o recurso especial da ANTT foi
provido
pelo c. STJ, “
para afastar a obrigação de fiscalizar diretamente a Buser, imposta no acórdão recorrido
”, sob o fundamento, em síntese, de que “
a Buser, por suas características, não é uma empresa que presta diretamente o serviço de fretamento, ou seja, não se enquadra como agente regulado da ANTT
” e que “
não há previsão legal que respalde a imposição de obrigação à ANTT de fiscalizar diretamente empresa de tecnologia que atua na intermediação de passageiros para viagens em regime de fretamento, ainda que em alguns casos esteja burlando a regulação do transporte interestadual de passageiros
”.

Diante disso, após melhor reflexão, e em conformidade com a orientação da Corte Superior no plano infraconstitucional, cheguei à conclusão de que a lide pode, e deve, ser julgada à luz das provas produzidas nos autos, independentemente da participação da ANTT.

Em evolução, com relação ao mérito da demanda, não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto divergente proferido pelo e. Des. Arthur Neiva, a cujos fundamentos adiro integralmente, notadamente por se harmonizarem com entendimento já por mim manifestado quando da análise das tutelas de urgência postuladas nos autos em debate.

Rigorosamente, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mesmo recurso especial suprarreferido (REsp 2093778/PR), reconheceu a ilegalidade do serviço de fretamento em circuito aberto nos moldes em que oferecido pela BUSER:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA BUSER. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.
LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, FEDERAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS. CONFIGURAÇÃO. LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PLATAFORMA DIGITAL DE VENDA DE PASSAGENS. MODELO DE FRETAMENTO EM CIRCUITO ABERTO. IRREGULARIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL COM AS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA MODALIDADE REGULAR. CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE. RECURSO ESPECIAL DA ANTT. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À AGÊNCIA REGULADORA. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...] 5. O caso concreto envolve a prestação de serviços de fretamento realizado sob iniciativa da ora recorrente - Buser Brasil Tecnologia Ltda -, em circuito aberto; ou seja, por meio da utilização de plataforma eletrônica, os passageiros adquirem viagens para destinos de seu interesse, normalmente em rotas consideradas lucrativas pelas empresas de transporte de passageiros em geral.

6. A legislação exige que o serviço de fretamento, para ser autorizado, deve ser praticado somente em "circuito fechado" (viagens de ida e de volta realizadas com os mesmos passageiros), o que não é o caso de pelo menos grande parte dos serviços oferecidos pela ora recorrente.

7. O serviço oferecido pela Buser de fretamento em circuito aberto implica, na realidade, a prestação irregular de serviço de transporte rodoviário de passageiros. Tanto é assim que, conforme delineado no acórdão recorrido: (i) são disponibilizados diversos trajetos diários, com preço individual e horários fixos, em circuito aberto (só ida e até previsões de paradas), e muitas vezes sem informação quanto à empresa responsável pelo transporte; (ii) a regularidade na oferta dos serviços (viagens diárias, nos mesmos horários), a venda de bilhetes individuais e a compra facultativa da passagem de volta (circuito aberto) revelam que não se trata de serviço de caráter ocasional, mas sim de "estabelecimento de serviços regulares ou permanentes"; e (iii) as empresas cadastradas na plataforma da ré possuem apenas autorização para fretamento no circuito fechado. Configurada, portanto, atuação em situação de concorrência desleal com as empresas que prestam regular serviço de transporte interestadual de passageiros.
[...]

10. Agravo da Buser Brasil Tecnologia Ltda conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Recurso especial da ANTT provido.

(REsp n. 2.093.778/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 2/7/2024.)

Da consulta jurisprudencial sobre o tema, depreende-se que os Tribunais pátrios têm decidido majoritariamente no mesmo sentido, destacando-se o julgamento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), em processo onde se discutiu, também como nestes autos, a concorrência desleal, e também no âmbito da Justiça Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. FRETAMENTO TURÍSTICO. CIRCUITO ABERTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
LEGALIDADE DA INTERDIÇÃO DA ATIVIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

A legislação de regência (Decreto nº 2.521/1998 e Resolução ANTT nº 4.777/2015) exige que o fretamento eventual ou turístico ocorra em circuito fechado, com grupo pré-definido de passageiros, sem venda individualizada de bilhetes, utilização de terminais rodoviários ou captação aberta de usuários ao longo do percurso. [...]

A utilização de plataforma digital para venda individual de passagens configura captação aberta de passageiros e prestação de serviço com características de transporte público regular, sem a devida autorização da ANTT.

A conduta da apelante caracteriza concorrência desleal com a empresa autora, concessionária do serviço público
, na medida em que burla a regulação e compromete a sustentabilidade econômica da concessão.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.603604-8/003, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2025, publicação da súmula em
19/08/2025
)

Destaco que há, na mesma esteira, diversos julgados colegiados do
TRF3
(p.ex., apelação nº 5021649-46.2020.4.03.6100),
TRF4
(p.ex., apelação nº 5027566-06.2018.4.04.7000)
TRF5
(p.ex., apelação nº 0801013-19.2021.4.05.8300), bem como sentenças recentes oriundas do
TRF1
(p.ex., mandado de segurança nº 1062242-89.2023.4.01.3400) e do
TRF6
(p.ex., mandado de segurança nº 1011924-07.2023.4.06.3807).

Na hipótese dos autos, como bem assentou o e. Des. Arthur Neiva, verificou-se que as empresas recorridas efetivamente prestaram serviços de fretamento nos moldes de “circuito aberto” de maneira habitual, com a comercialização de passagens rodoviárias individuais e em rotas operadas licitamente pela recorrente, o que configura a ilicitude e, consequentemente, a concorrência desleal e o respectivo dever de indenizar.

Concluindo, portanto, reformulo meu voto na forma do art. 942, § 2º, do CPC, para aderir à divergência inaugurada pelo insigne Des. Arthur José Neiva de Almeida e, com isso, conhecer e
dar provimento
ao apelo de
VIACAO AGUIA BRANCA S/A
, bem como
julgar prejudicados
os recursos adesivos, nos termos da fundamentação de Sua Exa.

É, respeitosamente, como me manifesto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 03/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

MANUTENÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete após a respeitável manifestação do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, que, invocando a faculdade do art. 942, § 2º, do CPC, reformulou seu entendimento originário para aderir à divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

A divergência, em apertada síntese, conclui pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da Viação Águia Branca, reconhecendo a ilicitude da atividade da Buser e das empresas fretadoras por violação à regra do “circuito fechado” (caracterizando transporte regular clandestino) e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes.

Após debruçar-me novamente sobre a complexidade da matéria e o vasto acervo probatório, peço as mais respeitosas vênias à Douta Divergência para manter e aprofundar o meu irrestrito alinhamento ao escorreito e percuciente voto da eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

O aprofundamento do meu convencimento em prol da manutenção da improcedência da demanda repousa em quatro pilares fundamentais:

1. O Óbice Intransponível da Competência Administrativa (A Ausência da ANTT)

Como bem assentou a eminente Relatora, a essência desta demanda indenizatória e inibitória exige a declaração de que as requeridas cometem um ato ilícito ao extrapolarem as autorizações concedidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Ocorre que as empresas parceiras da Buser possuem autorizações válidas para o fretamento.

O Poder Judiciário Estadual, em uma lide entre particulares, não pode se substituir à autarquia federal para exercer o poder de polícia, fiscalizar ou invalidar a eficácia de autorizações federais vigentes. Se a ANTT não autuou as rés com a decretação de inidoneidade por desvio de finalidade, não cabe a esta Corte Estadual declarar a clandestinidade do serviço. A tentativa do Ministério Público Federal de debater essa mesma questão de forma escorreita ocorreu perante a Justiça Federal, com a ANTT no polo passivo, onde, aliás, o pedido contra a Buser foi julgado improcedente, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da regra do “circuito fechado” (Proc. nº5025429-20.2020.4.02.5001).

2. A Insubsistência Jurídica da Regra do “Circuito Fechado”

A tese da divergência e a mudança de voto do Des. Robson fundam-se quase exclusivamente no fato de que as rés operam em “circuito aberto” (venda de trechos apenas de ida ou volta para pessoas distintas), o que violaria o Decreto nº 2.521/98 e a Resolução ANTT nº 4.777/20154.

Contudo, as provas supervenientes juntadas aos autos esvaziam por completo a exigibilidade dessa norma. Demonstrou-se que a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade (SEAE), do Ministério da Economia, emitiu Parecer Técnico formal (Processo SEI nº 10099.100859/2020-81) classificando a regra do circuito fechado como “BANDEIRA VERMELHA” (fls. 4036 e 4332). O órgão federal atestou que referida regra é anticompetitiva, cria reserva de mercado artificial para as empresas de transporte regular (como a autora) e onera excessivamente o consumidor (fls. 3985, 4035 e 4331). Na mesma toada, o Ministério do Turismo emitiu a Nota Técnica 2/2021/CGMob/DPOC concluindo que o circuito fechado conflita com a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) e com a livre concorrência (fls. 4095 e 4413).

E, ainda, existem diversas decisões emanadas pelos e. Tribunais Regionais Federais competentes para a análise das normas da ANTT que vêm sistematicamente reconhecendo a ilegalidade e a inconstitucionalidade do sistema de “circuito fechado”, por extrapolar o poder regulamentar da agência e ferir a livre iniciativa. Ora, se a regra federal que fundamenta o suposto “ato ilícito” é flagrantemente abusiva, encontra-se suspensa por diversas ordens federais e rechaçada pelos órgãos de defesa da concorrência, falece a esta Justiça Estadual a possibilidade de condenar a inovação tecnológica (Buser) por descumpri-la. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. SERVIÇO DE FRETAMENTO . RESTRIÇÃO AO “CIRCUITO FECHADO”. ILEGALIDADE DO DECRETO Nº 2.521/98 E DA RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.777/14 . EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. IMPOSIÇÃO DESPROPORCIONAL. APELAÇÃO PROVIDA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por empresa prestadora de serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros, em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de ilegalidade do Decreto nº 2.521/98 e da Resolução ANTT nº 4.777/14 . A autora objetivava afastar a obrigatoriedade do denominado “circuito fechado” para o serviço de fretamento, pleiteando o reconhecimento do direito de realizar viagens somente de ida ou de volta sem caracterização de transporte clandestino. 2. No curso do processo, foi deferida tutela recursal para suspender os efeitos das normas impugnadas, até o julgamento do recurso. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Decreto nº 2.521/98 e a Resolução ANTT nº 4.777/14, ao instituírem a exigência do “circuito fechado” no transporte fretado interestadual de passageiros, extrapolaram o poder regulamentar, por ausência de fundamento legal; e (ii) saber se referidas normas impõem restrição desproporcional à livre iniciativa e à concorrência no setor de transporte de passageiros . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A imposição de que o transporte por fretamento ocorra exclusivamente em circuito fechado, conforme previsto no Decreto nº 2.521/98 e na Resolução ANTT nº 4 .777/14, não encontra respaldo em norma legal específica, configurando violação ao princípio da legalidade, nos termos do art. 5º, II, da CF/1988, e extrapolação do poder regulamentar. 5. A Constituição Federal estabelece que somente a lei pode dispor sobre a ordenação dos transportes, nos termos do art . 178 da CF/1988, o que afasta a possibilidade de criação de obrigações ou restrições por meio de decretos e resoluções administrativas sem fundamento legal. 6. A exigência do “circuito fechado” também compromete os princípios da livre concorrência e da liberdade de iniciativa, previstos nos arts. 170 e 174 da CF/1988, ao restringir modelos de negócios inovadores no setor de transporte por fretamento . 7. Não há justificativa técnica ou normativa razoável que fundamente a imposição da regra impugnada, sendo reconhecido, inclusive por órgãos da Administração Pública, que tal exigência gera barreiras à concorrência e à inovação tecnológica no setor. 8. Precedente do Tribunal reconhece que a obrigatoriedade do “circuito fechado” configura abuso do poder regulatório e restrição indevida ao exercício da atividade econômica lícita . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação provida para declarar a ilegalidade do Decreto nº 2.521/98 e da Resolução ANTT nº 4 .777/14, afastando a exigência de “circuito fechado” para a prestação do serviço de fretamento interestadual de passageiros pela autora, assegurando-lhe o direito de realizar viagens apenas de ida ou de volta, sem que isso implique prática de transporte clandestino. Condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizados. Tese de julgamento: "1. É ilegal a imposição de circuito fechado para o serviço de transporte por fretamento interestadual de passageiros, quando prevista apenas em norma infralegal, sem amparo em lei .""2. A exigência de circuito fechado constitui restrição desproporcional ao livre exercício da atividade econômica e à livre concorrência." "3. A ANTT não pode criar, por meio de resolução, obrigações não previstas em lei, sob pena de extrapolação do poder regulamentar ." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, II; art. 170; art. 174; art . 178. CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TRF 3 – Quarta Turma, AMS nº 5020671-64 .2023.4.03.6100, Rel . Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 17/10/2024, D .E. 04/11/2024. (TRF-3 - ApCiv: 50097922720254036100, Relator.: Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 06/10/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 08/10/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ANTT. SUSPENSÃO. CASSAÇÃO . TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REESTRUTURAÇÃO. TRANSPORTE TERRESTRE . AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE. CIRCUITO FECHADO. AUSÊNCIA . CONCORRÊNCIA DESLEAL. LIVRE EXERCÍCIO ATIVIDADE ECONÔMICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, que deferiu o pedido de tutela de urgência da agravada, ELLO TRANSPORTES, suspendendo os efeitos da decisão administrativa que cassou seu Termo de Autorização de Fretamento (TAF), nos autos do processo administrativo ordinário nº 50500.008737/2022-21, possibilitando, assim, que a empresa prestasse o serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento colaborativo. 2. Em suas razões recursais, argumentou a agravante que: a) a empresa agravada foi flagrada inúmeras vezes efetuando viagens em circuito aberto, utilizando-se de autorizações de viagem de fretamento para forjar aparência de licitude ao serviço prestado, tendo sido lavrados em seu desfavor diversos autos de infração; 2) foi apurado que a ELLO TRANSPORTES DE FRETAMENTO efetuou, com contumácia, no ano de 2021, transporte de passageiros em circuito aberto, com a comercialização de bilhetes de passagem por intermédio de plataforma eletrônica, fazendo uso de Licença de Viagem de fretamento fornecida pela ANTT; 3) não impediria a utilização de aplicativos/plataformas digitais de intermediação tecnológica de serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, como a BUSER, nem impediria viagens exclusivamente por terem sido adquiridas por esse meio . Entretanto, a agravada e sua parceira que oferece a plataforma digital (BUSER) atuariam de forma irregular para oferecimento dos serviços de transporte, descumprindo a Resolução n.º 4.777/2015; 4) permitir que as empresas de fretamento operassem tanto em regime fechado (os passageiros de ida são os mesmos da volta) quanto em regime aberto (os passageiros da ida não necessariamente serão os mesmos da volta), geraria concorrência desleal e terminaria por desarticular todo o sistema de transporte coletivo interestadual e internacional porque, na prática, as delegatárias do regime de fretamento realizarão o mesmo serviço público que as delegatárias do transporte regular, com a vantagem econômica de não se submeterem à idêntica regulamentação; 5) legalidade da Resolução ANTT n.º 4 .777/2015, expedido pela agência reguladora no exercício de seu mister regulatório, através de seu poder normativo e regulamentar; 6) os exercícios das atividades econômicas estariam condicionados ao bem-estar da sociedade, existindo limitações que visariam atender às exigências do bem comum; 6) o transporte rodoviário sob o regime de fretamento possuiria motivador específico, segundo a Resolução ANTT n.º 4.777/2015, podendo ser turístico, eventual ou fretamento contínuo; 7) a BUSER intermediaria viagens de transporte rodoviário de passageiros sob regime regular, utilizando-se de veículos de empresas de fretamento. Embora as empresas que utilizariam a intermediação da BUSER estivessem explorando o mercado regular, elas não estariam se sujeitando às obrigações que as demais empresas deveriam cumprir, conforme determinações legais (gratuidades a idosos, deficientes e jovens carentes, cumprir itinerário, pontualidade, regularidade jurídica, trabalhista, fiscal e financeira etc .); 8) não estaria presente a probabilidade do direito da agravada, razão pela qual a tutela de urgência não deveria ter sido concedida pelo Juízo singular; 9) não haveria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao se aguardar a instrução probatória, havendo evidente risco de dano inverso não só aos usuários do sistema, como também em relação às demais empresas que atuariam no transporte de passageiros, dada a concorrência desleal. 3. Com efeito, das informações constantes nos autos, verifica-se que a ELLO TRANSPORTES se insurgiu contra a decisão administrativa da ANTT que cassou seu Termo de Autorização de Fretamento (TAF) nos autos do processo administrativo ordinário n.º 50500 .008737/2022-21, em decorrência de supostas infrações concernentes à inobservância ao chamado "circuito fechado", no exercício do fretamento. Cabe ressaltar, de início, a diferença existente entre o sistema de circuito fechado (fretamento) e de circuito aberto (regular) no transporte de passageiros. Consoante explanou a ANTT no bojo de seu agravo de instrumento: "É importante esclarecer que há várias diferenças entre os serviços que são prestados na modalidade regular e os que são prestados na forma de fretamento. E essas diferenças dizem respeito tanto à prestação do serviço em si, quanto aos requisitos para entrada e saída das empresas no sistema de transporte . Nos termos do que prevê o Decreto nº 2.521/1998, que dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, o serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros é aberto ao público em geral, mediante pagamento individualizado de tarifa, ofertado em determinado itinerário, conforme esquema operacional preestabelecido. Isto é, o atendimento é feito com regularidade, vez que os quadros de horário das linhas, bem como seus itinerários já são preestabelecidos, havendo a garantia de que o serviço será prestado ao público em geral em certo dia e horário, de forma sistemática e regular, independentemente do número de passageiros que adquiriram bilhetes de passagens para a viagem. Já o serviço de fretamento, é um serviço prestado por um grupo fechado de pessoas previamente identificadas, de interesse unificado em relação ao objeto da viagem . Por sua vez, consta na Resolução ANTT nº 4.777/2015 que o transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento pode ocorrer sob as formas de turístico, eventual ou contínuo, definidos conforme consta no art. 3 º da citada Resolução, conceitos já destacados acima. Conforme se verifica, todos os serviços possuem natureza de serviço público, tendo em vista que o transporte é um direito constitucionalmente previsto, e, para que haja a delegação dos serviços, deve haver uma autorização/permissão por parte do poder público . Porém, especificamente quanto ao serviço realizado na modalidade de fretamento, de fato há, também, uma relação privada, que é entre as pessoas que contratam o serviço e a transportadora. Ou seja, se o transportador que oferece o serviço de fretamento cumprir todos os requisitos previstos nas normas em vigor, fica a critério dos passageiros que contratarão o serviço escolher este ou aquele prestador do serviço. Umas das grandes diferenças no serviço fretado é que ele necessita ser operado em"circuito fechado", exigência presente em todas as modalidades de fretamento, conforme consta na Resolução n. 4777/2015 . Isto é, o mesmo grupo de passageiros que realiza a viagem de ida deve ser o mesmo grupo que realiza a viagem de volta. Essa é uma característica essencial ao fretamento. Caso tal característica fosse desconsiderada, iria haver uma descaracterização do serviço de fretamento, que passaria a se aproximar mais de um serviço regular, vez que um passageiro poderia entrar na plataforma, comprar a viagem de ida para a data e horário que o atendesse melhor e, na sequência, pesquisaria viagem de volta de seu interesse. No caso em questão, as transportadoras subcontratadas e cadastradas pela BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA ., para transportarem passageiros, os quais compraram individualmente passagens no sítio eletrônico da BUSER, mesmo que sejam detentoras de Termo de Autorização para Fretamento (TAF) e possuam licença de viagem de fretamento, incorrem na infração tipificada no art. 1º da Resolução ANTT N.º 233, de junho de 2003, qual seja executar serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros sem prévia autorização, de modo que a licença obtida junto à ANTT deverá ser desconsiderada, pois padece de vício quanto ao objeto do serviço, ou seja, não se trata de fretamento, mas sim de serviço regular (linha) sem autorização."4 . Verifica-se que o argumento da agravante é de que empresas como a ora recorrida, que vendem passagens por meio do aplicativo BUSER estariam "simulando" viagem de grupo fechado de pessoas previamente identificadas, de interesse unificado em relação ao objeto da viagem, para de fato realizar cobrança individual de passagens de pessoas com interesses difusos, quanto ao objeto da viagem, e que tal conduta caracterizaria concorrência desleal frente às empresas que operam em serviços de transporte regulares. 5. Entretanto, em que pese os argumentos esposados pela ANTT em seu recurso devem prevalecer os argumentos constantes da decisão ora recorrida, no sentido de que não há lei permitindo que a ANTT exija dos fretadores de transporte o cumprimento do circuito fechado, na medida em que, a Lei federal n.º 10 .233/2001, que, dentre outras medidas, cuida da reestruturação do transporte terrestre, não dispõe sobre a obrigatoriedade do cumprimento da regra do circuito fechado, que foi instituído pelo Decreto federal nº 2.521/1998 e pela Resolução nº 4.777/2015, da ANTT, notadamente em se considerando que a matéria referente à ordenação dos transportes terrestres deve ser determinada por norma legal. Outrossim, plausível a tese de que, a proibição da atividade da recorrida de exercer sua atividade econômica - pela inobservância da regra do circuito fechado - não cria situação de concorrência desleal, mas reserva de mercado em favor das empresas já atuantes no mercado e fere o livre exercício da atividade econômica de prestação de serviço de transporte interestadual e internacional, sem permitir, por outro lado, uma maior flexibilidade de horários e rotas a serem escolhidas pelos consumidores 6 . Agravo de instrumento improvido. (TRF-5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811667-65.2023.4 .05.0000, Relator.: LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, Data de Julgamento: 20/02/2024, 7ª TURMA)

3. O Comportamento Contraditório da Autora (Venire Contra Factum Proprium)

Causa espécie constatar nos autos que a apelante, Viação Águia Branca, postula a condenação das rés pela oferta de fretamento via plataforma digital, mas opera no mercado com plataforma virtual idêntica, denominada “Águia Flex”.

A autora realiza vendas de passagens online, com pontos de embarque e desembarque alternativos (fora das rodoviárias), mimetizando o exato modelo de negócios da
startup
que ora ataca. O Judiciário não pode chancelar esse comportamento contraditório, em que a empresa busca extirpar um concorrente do mercado sob a pecha de ilegalidade, enquanto absorve e replica a mesma inovação tecnológica em benefício próprio para não perder conectividade com a nova demanda dos consumidores.

Esse comportamento contraditório atinge contornos ainda mais nítidos, diante de fatos públicos, notórios e supervenientes (art. 374, I, e art. 493 do CPC). Conforme amplamente divulgado pela imprensa, a Viação Águia Branca uniu-se a outro grande grupo do setor para lançar uma nova empresa 100% digital, a “BusCo”, operando sem guichês em rodoviárias e com o objetivo expresso e confesso de
“bater de frente com as companhias de fretamento online”
.

Na referida matéria jornalística, o próprio diretor da empresa autora justifica a criação do novo negócio reconhecendo a evolução do mercado que aqui tenta proibir: “
A relação do público com o digital mudou completamente, a legislação permitiu os bilhetes eletrônicos e as empresas precisam acompanhar”
(Fonte: A Gazeta. Disponível em:
https://www.agazeta.com.br/colunas/abdo-filho/nova-empresa-do-grupo-aguia-branca-quer-crescer-com-velocidade-de-startup-0825
).

Ora, não é lícito à apelante acionar o Poder Judiciário para pedir o encerramento das atividades da requerida sob a alegação de que vender passagens 100% online e fora de rodoviárias configura transporte clandestino, enquanto, fora dos autos, promove o mesmíssimo modelo de negócio.

4. A Total Ausência de Danos (Lucros Cessantes)

Por fim, ainda que superássemos a barreira da ilicitude, o pleito indenizatório seria fadado ao insucesso. Como brilhantemente pontuado pela Relatora, a autora detém autorização de serviço de transporte sem qualquer caráter de exclusividade.

Não há nos autos qualquer laudo contábil, balanço ou perícia que comprove a queda de faturamento da Águia Branca em decorrência direta da atuação da Buser. A premissa de que todo passageiro da plataforma digital viajaria, obrigatoriamente, nos ônibus da autora é meramente hipotética. Como cediço, a condenação em lucros cessantes exige a prova cabal do prejuízo, sendo vedada a indenização de danos hipotéticos ou presumidos, em estrita observância ao Tema Repetitivo nº 613 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, e rogando as mais respeitosas vênias aos eminentes Desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Robson Luiz Albanez,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE A EMINENTE RELATORA
, Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interpostos por
Viação
Á
guia Branca S/A
, autora
ação inibitória c/c indenizatória
, e por
Buser Brasil Tecnologia Ltda.,

Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli (Aliança Turismo)
e
Transportadora Turística Natal Ltda.
, requeridos na demanda, contra a r. sentença (fls. 4590/4626) proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES que julgou improcedente a pretensão autoral consistente no reconhecimento da ilegalidade do serviço prestado pela demandada Buser de oferecer, viabilizar, ofertar ou disponibilizar pela sua plataforma digital viagens para os destinos cuja exploração é autorizada em favor da autora e pelas demandadas Natal e Aliança de transporte nos moldes de venda ilegal de passagens por meio daquela plataforma digital, nos mesmos trechos operados pela requerente, bem como a condenação das requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença, e, em razão disso, revogou as decisões que determinaram a majoração de multa coercitiva em desfavor da demandada Buser e o bloqueio do montante a título de astreintes, como meio coercitivo para cumprimento das ordens judiciais de tutela provisória, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da publicação da sentença.

Sustenta a parte autora, sociedade empresária integrante do Grupo Águia Branca, que atua no segmento de transporte rodoviário de passageiros há mais de 07 (sete) décadas, sendo detentora da outorga para explorar um vasto rol de linhas, notadamente em caráter regular e de âmbito interestadual. Dentre os diversos itinerários sob sua autorização, destaca a operação das linhas que conectam Vitória/ES às cidades do Rio de Janeiro/RJ e de São Paulo/SP, e vice-versa. Assevera que a autorização para a prestação de tais serviços, emanada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), foi obtida somente após o preenchimento de rigorosos requisitos legais e regulatórios.

Narra, contudo, que as demandadas Buser Brasil Tecnologia Ltda., Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli (Aliança Turismo) e Transportadora Turística Natal Ltda., de modo sistemático e concertado, têm atuado nos referidos trajetos de sua titularidade, sem a indispensável chancela do poder concedente (ANTT). Aponta que, por intermédio da plataforma digital da primeira ré (Buser), as demais requeridas (Natal e Aliança) executam serviço de transporte coletivo regular de passageiros, com a comercialização individual de bilhetes e com a predefinição de trajetos, datas e horários que coincidem com os operados pela autora.

Salienta que a operação se perfectibiliza com embarques e desembarques em logradouros públicos, a exemplo da Praça dos Namorados, em Vitória/ES, e não nos terminais rodoviários designados para tal finalidade, e que a denominação “fretamento colaborativo” constitui mero artifício para dissimular a real natureza da atividade, que se amolda ao transporte público regular de passageiros, operado de forma clandestina e em flagrante prejuízo econômico à demandante, caracterizando concorrência desleal.

Com base em tais argumentos, a Viação Águia Branca S/A ajuizou ação ordinária postulando medida inibitória para que a ré BUSER se abstenha de ofertar e comercializar, por meio de seu
website
e aplicativo, os trechos operados pela autora e, consequentemente, para que as rés Natal e Aliança cessem a prestação dos respectivos serviços de transporte público regular de passageiros, com o reconhecimento da ilegalidade da atividade explorada pelas demandadas, as quais devem ser condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença.

Após as pessoas jurídicas se manifestarem espontaneamente nos autos, o juízo
a quo
rejeitou a declaração de incompetência da Justiça Estadual e indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição dos recursos de agravo de instrumento nº 5000451-43.2020.8.08.0000, pela empresa autora, e nº 5000984-02.2020.8.08.0000, pelas transportadoras requeridas, os quais, em outubro de 2020, foram apreciados por esta colenda Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Robson Luiz Albanez, que concluiu pela reforma parcial daquele
decisum
, a fim de
“
deferir o pleito liminar, obstando a divulgação e comercialização de passagens para trechos interestaduais já operados pela recorrente, bem como proibindo a saída de viagens já programadas a contar da ciência deste acórdão, as quais deverão ser canceladas com o devido ressarcimento dos consumidores”
,
sob pena de incidência de multa coercitiva diária no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) –
majorou-se o valor inicialmente arbitrado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) –
,

mas, por sua vez,
manter
o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, considerando que a ANTT se pronunciou pela ausência de interesse no feito, inviabilizando a atração da competência da Justiça Federal.

Posteriormente, o juízo
a quo
elevou as
astreintes
para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e deferiu o pedido de penhora online, via Sisbajud, as contas bancárias das requeridas, do valor fixado a título
de
astreintes
no valor de R$ 45.300.000,00 (quarenta e cinco milhões e trezentos mil reais), como meio coercitivo pelo descumprimento das ordens judiciais, o que ensejou
a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5000077-56.2022.8.08.0000 pela demandada Buser, o qual
teve a antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida pelo
eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, para determinar que aquele bloqueio corresponda ao montante de
R$ 28.880.000,00 (vinte e oito milhões e oitocentos e oitenta mil reais), considerando a data em que a requerida foi intimada pessoalmente das astreintes (Súmula nº 410 do STJ),
o que foi devidamente efetuado pelo magistrado
a quo
.

Na sequência, esta colenda Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Robson Luiz Albanez, conhece
u
e d
eu
provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 5000931-84.2021.8.08.0000 para majorar a
multa diária ao seu tempo aplicada para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como determin
ar
a expedição de ofícios
à
s empresas parceiras e revendedoras de passagens apontadas no sítio eletrônico da
requerida Buser
, notificando-as acerca da possibilidade de responsabilização solidária e inclusão no polo passivo da demanda.

Diante da inexistência de outras provas a serem produzidas pelas partes litigantes, o magistrado
a quo

proferiu a sentença objurgada julgando improcedente a pretensão autoral e, por consectário, revogando a tutela provisória anteriormente deferida e as decisões que majorou a multa coercitiva fixada e determinou o respectivo bloqueio nas contas bancárias das requeridas, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela requerente e dos apelos adesivos pelas demandadas.

A questão fulcral submetida a esta
instância revisora
consiste em aferir se a operação das demandadas nos trechos interestaduais entre Vitória/ES, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP, e vice-versa, configura a prestação de serviço regular de transporte de passageiros à margem da necessária autorização da ANTT, dissimulada sob a roupagem de serviço de fretamento.
Antes, contudo, imprescindível se faz analisar as
questões prejudiciais ao mérito
suscitadas pelas requeridas
e pessoas jurídicas que solicitaram a intervenção no feito após a sua inclusão em pauta de julgamento
.

I) Incompetência da Justiça Estadual

A primeira questão prejudicial ao mérito, referente à aventada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar esta causa, foi extensamente arguida pelas rés desde o início da lide, ao argumento de que, uma vez suscitado eventual interesse da ANTT no feito, os autos deveriam ser remetidos à Justiça Federal, a quem competiria analisar o interesse jurídico da União, nos termos da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça
1
, entretanto tal matéria, apesar da sua natureza de ordem pública,
não comporta mais discussão
.

A competência da Justiça Estadual para processar e julgar esta demanda já foi definitivamente estabelecida
no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000984-02.2020.8.08.0000
2
por esta colenda Câmara Cível, cuja decisão foi subsequentemente confirmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.216.420/ES
3
(ID 7738748),
com trânsito em julgado
certificado em 26/02/2024. Naquela ocasião, foi ressaltado que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, por meio da nota técnica nº 00134/2020, emitida pela Procuradoria Federal junto a ANTT, manifestou-se pela ausência de interesse em ingressar no presente feito, o qual se trataria de mera demanda individual indenizatória, de forma que foi afastada a atração da competência da Justiça Federal com base no disposto no art. 109, inciso I, da CF/88, e se tornou desnecessária a aplicação da Súmula nº 150 do STJ, já que aquela autarquia federal não integrou a lide e manifestou expressamente seu desinteresse em fazê-lo.

Em hipótese extremamente semelhante, o
Superior Tribunal de Justiça
já deliberou que
“
não figura em nenhum dos p
o
los da relação processual ente federal indicado no art. 109, I, da Constituição Federal, e a União, regularmente intimada, manifestou a ausência de interesse em integrar a lide, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a referida ação”
(CC n. 142.354/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe de 30/9/2015, STJ).

Portanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão encontra-se
acobertada pelo manto da preclusão
, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza seu reexame nesta oportunidade.

Não obstante, registro meu entendimento de que, pela natureza da causa de pedir e dos pedidos formulados, a lide reclamaria, desde a sua origem, a presença da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no polo passivo, na medida em que a pretensão autoral não se resume a uma disputa privada por perdas e danos; seu núcleo é a alegação de que as rés extrapolariam os limites da autorização de fretamento que lhes foi concedida pela autarquia federal, operando, na prática, um serviço público regular de forma dissimulada, o que caracterizaria ato ilícito que reclamaria a intervenção judicial para ser cessado e a consequente reparação pelos danos causados. A interpretação lógico-sistemática da exordial (art. 322, § 2º, do CPC) denota, portanto, que a discussão sobre a regularidade do transporte interestadual de passageiros feita pelas fretadoras requeridas por intermédio da plataforma digital Buser atrai, de forma inegável, o interesse direto do ente regulador.

Contudo, a Viação Águia Branca S/A, parte autora, optou por não incluir a ANTT na lide e a referida autarquia federal, quando intimada para se manifestar, declinou de seu interesse no feito, compreendendo, a meu ver, de forma equivocada, que a controvérsia se limitava a uma pretensão indenizatória entre particulares. Deixou de observar que o pano de fundo da demanda é, precisamente, a verificação do cumprimento das normas federais de regulação que ela própria edita e fiscaliza.

Diante desta postura da ANTT e da opção estratégica da autora, o juízo
a quo
declarou a competência da Justiça Estadual, entendimento que, como já dito, foi chancelado em todas as instâncias recursais. Embora a Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas, a manifestação negativa da própria ANTT, aliada à consolidação da decisão interlocutória sobre a competência, firmou o cenário processual que ora se apresenta. Assim, por força da preclusão, curvo-me à decisão soberana já proferida sobre o tema e, por isso,
rejeito esta questão prejudicial
.

II) Ilegitimidade ativa da Viação Águia Branca S/A

As rés suscitam,
também
, a ilegitimidade ativa da demandante, sob o argumento de que
esta
não possuiria
legitimidade
para pleitear a proteção das linhas em questão, pois sua própria operação seria precária. Fundamentam a tese em decisões da Justiça Federal, incluindo acórdão do TRF-2 em Ação Civil Pública, que teria declarado a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei nº 10.233/2001, que ampara o regime de autorização sob o qual a autora opera sem prévia licitação.

A prejudicial, contudo, não merece acolhida
. A legitimidade
ad causam
, enquanto condição da ação, deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, com base na narrativa fático-jurídica apresentada na petição inicial. No caso, a Viação Águia Branca S.A. se apresenta como detentora de autorização da ANTT para explorar o serviço de transporte regular de passageiros nas linhas em debate (Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ e Vitória/ES – São Paulo/SP, e vice-versa), e imputa às rés a prática de atos que, segundo alega, violam sua esfera jurídica.

Tal condição da ação foi devidamente demonstrada, uma vez que a requerente possui pertinência subjetiva para a demanda, tendo em vista que busca a tutela de um direito que afirma titularizar e sobre o qual as requeridas não ostentariam. Ao compulsar os autos, verifica-se que os documentos de fls. 119/130 comprovam a existência de Termos de Autorização de Serviços Regulares (TAR) e Licenças Operacionais (LOP) emitidos pela ANTT em favor da transportadora autora para as linhas mencionadas, em conformidade com o que dispõem o art. 14, inciso III, da Lei nº 12.815/2013, e a Resolução ANTT nº 4.770/2015.

A discussão a respeito da regularidade, precariedade, ou eventual inconstitucionalidade do regime de autorização sob o qual opera a autora é matéria de alta complexidade que refoge ao âmbito de análise das condições da ação. Se a autorização que a autora detém lhe confere ou não o direito à exclusividade de operação, ou se a conduta das rés representa efetiva invasão de sua esfera de direitos, são questões atinentes ao mérito desta demanda e com ele devem ser analisadas. Para fins de legitimidade, basta a demonstração da titularidade da relação jurídica afirmada, o que foi feito, motivo pelo qual
rejeito esta questão prejudicial
.

III) Agravo Interno interposto pela ABRAFREC

A Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos – ABRAFREC interpôs agravo interno contra a decisão monocrática (ID 15347710)
proferida por esta Relatora
que indeferiu seu pedido de habilitação nos autos como assistente simples das requeridas. A agravante sustenta, em suma, possuir interesse jurídico no resultado da demand
a, uma vez que a decisão final afetará diretamente a esfera de direitos de suas associadas, que atuam no mesmo modelo de negócio,
além de a controvérsia envolver matéria de índole constitucional, notadamente a livre iniciativa e a concorrência, e que sua participação formal contribuiria para a adequada instrução do feito.

O recurso, contudo, não merece provimento
. As razões aduzidas no agravo interno, embora bem articuladas, não trouxeram elemento novo capaz de infirmar a conclusão de que o interesse manifestado pela associação possui natureza primordialmente institucional e econômica, não se configurando o interesse jurídico direto e concreto que a lei processual civil exige para a admissão de terceiro como assistente simples. Conforme já ressaltado, a presente demanda possui contornos individuais, com efeitos jurídicos restritos aos sujeitos processuais envolvidos, sendo a Ação Civil Pública nº 5025429-20.2020.4.02.5001, em trâmite na Justiça Federal, o foro adequado para a ampla discussão da “macro-lide” e a defesa dos interesses coletivos do setor.

A sistemática processual civil disciplina a intervenção de terceiros como um mecanismo destinado a ampliar o debate e proteger direitos que possam ser reflexamente atingidos pela decisão judicial. Contudo, sua admissão deve ser criteriosa, ponderando-se a natureza da lide, a efetiva existência de interesse jurídico direto e a conveniência para a adequada e célere prestação jurisdicional.

Conforme se extrai da decisão recorrida, embora a associação agravante tenha formulado seu pedido sob o rótulo da assistência simples (art. 119 do CPC), a natureza de seu interesse é eminentemente institucional. O que a associação busca não é a tutela de uma relação jurídica específica e direta que mantenha com a parte autora ou as requeridas, mas a defesa de uma tese jurídica de caráter geral – a legalidade do modelo de “fretamento colaborativo” –, que afeta toda uma categoria econômica.

Este tipo de interesse se amolda com muito mais precisão à figura do
amicus curiae
(art. 138 do CPC) do que à do assistente simples. O assistente deve demonstrar que a decisão judicial poderá impactar uma relação jurídica da qual é titular, o que não é o caso. A ABRAFREC não sofrerá, em sua própria esfera jurídica, os efeitos diretos da coisa julgada a ser formada entre a Viação Águia Branca e as empresas requeridas.

Nesse contexto, a decisão agravada corretamente ponderou que o interesse das empresas que atuam no setor já se encontra devidamente representado e defendido pelas pessoas jurídicas que figuram no polo passivo da demanda. A admissão da associação, neste momento processual avançado, não traria novos elementos probatórios ou argumentos jurídicos indispensáveis à solução da controvérsia específica destes autos, mas serviria para ampliar o escopo do debate para uma esfera mais abstrata e geral, o que poderia retardar a prestação jurisdicional sem um ganho correspondente em qualidade ou justiça da decisão para as partes originárias.

O interesse jurídico que justifica o ingresso do assistente, conforme consolidada doutrina e jurisprudência, deve ser direto e concreto, decorrente de uma relação jurídica que será diretamente impactada pelo resultado da demanda principal. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“Para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é necessária a presença de interesse jurídico, não sendo suficiente mero interesse econômico, moral ou corporativo. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 2.371.470/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024, STJ).

Na hipótese, a presente ação versa sobre um litígio de contornos individuais, travado entre pessoas jurídicas de direito privado. O objeto da demanda cinge-se a definir os limites do modelo de negócio operacionalizado pelas demandadas (Buser e as empresas de transporte rés) e aferir se tal atividade interfere de forma ilícita na esfera de direitos da autora (Viação Águia Branca), com eventual condenação em perdas e danos. A decisão a ser aqui proferida, portanto, produzirá efeitos
inter partes
, vinculando exclusivamente os sujeitos processuais envolvidos.

A seara adequada para a defesa de interesses coletivos e difusos, como os representados pela ABRAFREC e pela UsuVias – também postulou seu ingresso neste feito –, conforme dito anteriormente, é, por excelência, a Ação Civil Pública nº 5025429-20.2020.4.02.5001, que tramita perante a Justiça Federal e na qual se discute a “macro-lide” de forma ampla, com a participação do Ministério Público Federal e da própria agência reguladora, a ANTT. É naquele ambiente processual que a intervenção de entidades associativas se mostra não apenas pertinente, mas fundamental para a construção de uma decisão com efeitos
erga omnes
.

Ademais, como bem apontado na decisão agravada, ainda que se analisasse a intervenção sob a ótica do
amicus curiae
– figura que, como dito, melhor se coaduna com o interesse manifestado e pautado em critérios mais flexíveis, como a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia –, sua admissão é uma faculdade discricionária do Relator, que se baseia não em favor deste ou daquele, mas, sim, em prol do esclarecimento da matéria controvertida, de modo a democratizar o debate e legitimar a decisão a ser proferida. O escopo principal do
amicus curiae
é de natureza instrutória, visando subsidiar o órgão julgador com informações e perspectivas que enriqueçam o debate e aperfeiçoem a decisão.

No presente caso, embora o tema de fundo seja relevante, as partes já instruíram o feito de forma exaustiva, trazendo aos autos inúmeros pareceres de renomados doutrinadores, notas técnicas e argumentos de toda ordem. A intervenção das associações, neste momento processual, não teria o condão de agregar novos subsídios instrutórios essenciais para a solução da lide individual, podendo, ao revés, gerar tumulto processual e retardar a entrega da prestação jurisdicional.

Vale ressaltar, ainda, que decisão do Relator que admite ou inadmite a participação do “amigo da corte” é irrecorrível, nos termos do art. 138,
caput
, do CPC, excepcionando a regra do art. 1.015, inciso IX, do CPC/2015, e consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“
Consoante o art. 138, caput, do CPC/2015, a decisão do relator que dispõe a respeito da intervenção do amicus curiae no processo é irrecorrível”
(AgInt na PET no REsp 1367212/RR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018, STJ).

Ressalta-se, todavia, que o indeferimento da habilitação formal não significa que as valiosas contribuições trazidas pelas associações serão ignoradas. A complexidade e a relevância da matéria impõem a este órgão julgador o dever de considerar todos os argumentos e documentos apresentados, ainda que em caráter informativo, para a formação de um convencimento justo e bem fundamentado.

Assim, seja pela ausência de interesse jurídico direto que justifique a assistência simples, seja pela irrecorribilidade da decisão que veda o ingresso de terceiro com interesse meramente institucional, a decisão agravada se mostra irretocável, motivo pelo qual
nego provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ABRAFREC
.

IV) Mérito

IV.
a) Apelação Principal (Viação Águia Branca S.A.)

A
controvérsia central reside na qualificação jurídica da atividade econômica explorada pelas rés: se configura transporte público regular clandestino, como sustenta a autora, ou modalidade legítima de fretamento
de passageiros
(colaborativo), amparada pela livre iniciativa.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão
autoral
, sob o fundamento que o modelo de negócio das requeridas representa uma inovação tecnológica que, amparada nos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, fomenta a competição e beneficia os consumidores, não podendo ser obstada por uma regulação que não acompanha a evolução das relações sociais e econômicas.

Cinge-se, portanto, a matéria devolvida a exame desta instância revisora aferir
se o modelo de negócio denominado “fretamento colaborativo” viola o regime jurídico-administrativo do serviço público de transporte interestadual de passageiros, do qual a empresa autora possui a delegação para exercer, caracterizando concorrência desleal.

Li e reli as peças processuais. Todas dotadas de inegável excelência técnica. Todas muito bem elaboradas, diga-se de passagem.
E, antes de adentrar à análise estrita dos dispositivos legais que regem a matéria, é imperativo contextualizar a presente controvérsia no cenário mais amplo das transformações sociais e econômicas impulsionadas pela tecnologia. É evidente que o Estado vem sendo impactado constantemente pelo uso das novas tecnologias digitais, o que gera grandes desafios à Administração Pública e ao direito regulatório, especialmente com a inserção de plataformas digitais para intermediação de serviços em meio à assim chamada “economia compartilhada”.

A disparidade no trato estatal da inovação tecnológica, em conjunto com eventuais renitências na incorporação ou, o que seria pior, o não reconhecimento da tecnologia em si pela Administração Pública, em contradição às novas tendências observadas no seio do mercado e da sociedade civil, acaba por produzir graves assimetrias. O resultado, não raro, são perfis regulatórios abertamente disfuncionais, inúmeras vezes desalinhados e anacrônicos, quando aplicados a atividades ou serviços que, embora economicamente similares, estruturam-se de formas inovadoras. Diante disso, é imperioso que o Poder Judiciário, ao interpretar a lei, considere a imersão em uma nova onda regulatória, que demanda uma perspectiva atualizada e consentânea com a era digital.

Ao julgar a ADI 5.549
4
, o
Supremo Tribunal Federal
esclareceu que a alteração do regime de outorga do transporte regular interestadual de passageiros de “permissão” para “autorização”
(art. 13, incisos IV e V, e 14, inciso III, da Lei nº 10.233/2001)
é plenamente constitucional,
ao firmar o
entendimento que a própria Constituição Federal prevê a autorização como um instrumento válido de delegação de serviços públicos, o qual não exige prévio processo licitatório.
Naquele julgamento
,
o
Supremo Tribunal Federal
endossou um modelo regulatório que visa à abertura do setor, estimulando a livre concorrência e a entrada de novos agentes econômicos, com o objetivo final de promover a ampliação da oferta de serviços, o incremento tecnológico, o aumento da qualidade e a redução dos custos para o consumidor, em detrimento de um modelo de mercado fechado e com barreiras à competição
.

No caso, a controvérsia gira em torno da plataforma digital de fretamento colaborativo Buser, conhecida como o “Uber dos ônibus”, que atua em parceria com empresas devidamente autorizadas pela ANTT para a prestação de transporte rodoviário fretado. A atividade, em sua aparência e resultado prático para o consumidor, assemelha-se ao transporte coletivo rodoviário regular. Contudo, do ponto de vista da sua estruturação jurídica e contratual, jaz qualificada como transporte fretado. É sob essa ótica de tensão entre o modelo tradicional e a inovação disruptiva que se deve analisar o mérito do apelo.

E, p
ara o correto deslinde, é imperativo diferenciar os regimes jurídicos sob os quais as partes litigantes atuam,
ambos regulados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
.

A disciplina do transporte rodoviário interestadual de passageiros no ordenamento jurídico brasileiro é estruturada em múltiplos níveis normativos, que partem da matriz constitucional e se desdobram em leis e regulamentos específicos. O ponto de partida é a Constituição da República, que, em seu art. 21, inciso XII, alínea “e”, dispõe que
“Compete à União:
(
...
)
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
(
...
)
os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros”
.

Em cumprimento a essa diretriz, a Lei
Federal
nº 10.233/2001, que reestruturou os transportes terrestres, estabelece, em seus arts. 12 e 13, que a operação será descentralizada, mediante outorgas de autorização, concessão ou permissão. O mesmo
D
iploma, no art. 14, inciso III, alíneas “b” e “j”, define que depende de
autorização
tanto
“o transporte rodoviário de passageiros, sob regime de fretamento”
quanto o
“transporte rodoviário coletivo regular interestadual e internacional de passageiros, que terá regulamentação específica expedida pela ANTT”
.

A competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é reforçada pelo art. 26 do mesmo diploma, que lhe atribui a prerrogativa de autorizar as diversas modalidades de transporte, incluindo o de turismo, o de fretamento e a prestação de serviços regulares. O art. 44, por sua vez, prescreve que esta autorização será disciplinada em regulamento próprio, evidenciando a necessidade de uma disciplina infralegal detalhada.

Nessa esteira, o Poder Executivo da União editou o Decreto Federal nº 2.521/98, que versa sobre a exploração dos referidos serviços. Este decreto, além de confirmar que
“o controle das outorgas, a delegação e a fiscalização dos serviços [...] caberão à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT”
(art. 2º-A), estabelece conceitos e limites cruciais. Dos arts. 3º (incisos X, XI e XXXVII) e 36 (
caput
e §1º) do referido decreto, é possível aferir que os serviços de
fretamento

“têm caráter ocasional, só podendo ser prestados em circuito fechado, sem implicar o estabelecimento de serviços regulares ou permanentes”
.
A
norma regulamentar é taxativa ao proibir que na modalidade de fretamento
“sejam praticadas vendas de passagens e emissões de passagens individuais, nem a captação ou o desembarque de passageiros no itinerário, vedadas, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de comércio”
,
o que foi
ratificado pel
a Lei nº 14.298/2022
, que
alterou a redação do art. 13, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 10.233/2001, para estabelecer
expressamente que a prestação não regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros será outorgada por autorização,
“vedada a venda de bilhete de passagem”
.

Dessa forma, enquanto o
transporte
de passageiros
por fretamento
é um serviço contratado por um grupo específico, sem a venda de passagens individuais e com maior flexibilidade de itinerários e horários, de acordo com o contrato firmado, o
transporte regular

é um serviço público, aberto a qualquer passageiro que compra bilhetes, com horários e itinerários fixos definidos pela entidade reguladora.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, o tema é tratado de forma bastante similar pelos arts. 6º, inciso IV e § 3º, e 27, da LCE nº 877/2017
5
, e pelos arts. 3º, incisos X, XI e XXXVII, 35 e 36,
caput
e § 1º, do Decreto Estadual nº 2.521/89.

Conclui-se, portanto, que a legislação e a regulamentação federal a respeito da matéria traçam significativas e intransponíveis diferenças entre o transporte rodoviário interestadual de passageiros prestado na forma
regular
e na forma de
fretamento
, sendo necessária uma autorização específica para cada modalidade, cada qual submetida a um conjunto distinto de direitos, deveres e vedações.

A empresa autora, Viação Águia Branca S/A, atua no regime de
transporte regular
de passageiros
, que se caracteriza,
conforme dito,
pela prestação de serviço público, com horários e itinerários fixos, aberto a qualquer cidadão mediante a compra de passagem. Conforme a Resolução ANTT nº 4.770/2015, a habilitação para este serviço exige a obtenção do Termo de Autorização dos Serviços Regulares (TAR) e da Licença Operacional (LOP), esta última sendo o ato específico que defere a exploração de uma determinada linha. Da análise dos autos, constata-se que a autora demonstrou ser devidamente autorizada a operar nas linhas apresentadas na exordial.

Por outro lado, as empresas demandadas, Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli e Transportadora Turística Natal Ltda., operam no regime de
transporte
de passageiros
sob fretamento
. Este regime consiste no transporte de um grupo fechado de pessoas, para um destino específico, sem as características de regularidade e universalidade do serviço público
regular
. A habilitação para esta modalidade segue um procedimento bifásico: primeiro, a empresa obtém o Termo de Autorização para Fretamento (TAF), que corresponde a um título geral de aptidão; depois, para cada viagem, solicita e obtém uma Licença de Viagem específica,
o que reiteradamente tem sido providenciado pelas requeridas.

Nesse contexto, não há que falar em clandestinidade pelas empresas requeridas, pois as pessoas jurídicas que disponibilizam os veículos para as viagens intermediadas pela Buser são empresas autorizadas a funcionar pelo Poder Público e estão legalmente estabelecidas. São transportadoras regulares, fiscalizadas pela ANTT, que detêm a devida autorização para prestar o serviço de fretamento.

A discussão, em verdade, não reside na existência ou não de autorização para operar, mas na compatibilidade do
modelo de negócio
(o “fretamento colaborativo” via plataforma digital) com os contornos jurídicos do regime de fretamento,
pois

a
autora alega que a venda individual de assentos e a regularidade das viagens descaracterizam o fretamento e o convertem em serviço regular,
questão, a meu ver, que pressupõe a constatação da inobservância daquela autorização concedida pela ANTT, de forma que era imprescindível a presença deste órgão regulador nesta lide para que fosse possível impor uma tutela inibitória para as pessoas jurídicas demandadas.

É fundamental que a análise desta controvérsia não se desvie para uma discussão sobre a legalidade da tecnologia em si,
a qual, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.549 anteriormente referenciada, deve ser estimulada
. A questão central deve ser vista sob o viés da eventual extrapolação dos limites da autorização concedida pela ANTT
para as empresas fretadoras
, pois não há no
ordenamento jurídico brasileiro

nenhuma
vedação ao uso de plataforma tecnológica para a formação de grupos de viagens fretadas. Pelo contrário, as empresas de fretamento, como é o caso das requeridas, têm o direito de se modernizar e otimizar suas operações. Essa é uma iniciativa que deve ser compreendida na esteira dos princípios constitucionais da livre concorrência, da livre iniciativa e do benefício à sociedade pelo serviço mais eficiente e acessível que pode ser prestado (art. 170,
incisos
IV e V, da CF/
88
).

O transporte
de passageiros
por fretamento sempre foi prestado pelas empresas requeridas, que são devidamente autorizadas para tal. A novidade reside na oferta e organização desse serviço por meio de uma plataforma digital, o que inequivocamente multiplica as possibilidades de conexão entre prestadores e consumidores,
somente não podendo ser tolerado que se modifique a
natureza jurídica da atividade subjacente.

Nesse contexto, o modelo de “fretamento colaborativo” somente poderia ser vedado e obstado caso se vislumbrasse, de forma inequívoca, que a autorização obtida junto à ANTT não esteja sendo observada pelas empresas transportadoras. Contudo,
a análise sobre esta questão – se os limites da outorga estão ou não sendo respeitados – passa, necessariamente, pela atuação do próprio órgão regulador
. É competência da ANTT fiscalizar o cumprimento das condições de sua autorização. Por consectário, eventual intervenção do Poder Judiciário para aferir a regularidade do exercício dessa outorga federal somente pode se dar pela Justiça Federal, em processo do qual a agência participe.

É preciso pontuar que o serviço intermediado pelo aplicativo da BUSER, consistente em conectar usuários previamente cadastrados que desejam viajar para um mesmo destino, em data comum, a uma empresa de transporte particular que opera sob o regime de fretamento, não se confunde com o serviço público de transporte regular de passageiros ofertado pela empresa autora. São modelos de negócio com naturezas jurídicas e regimes de autorização distintos.

A tarefa de aferir e definir se a Buser e as fretadoras requeridas estão, na prática, transbordando os limites de sua autorização de fretamento para alcançar a seara do transporte regular de passageiros — para a qual não detêm outorga — é uma atribuição inerente ao poder de polícia da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Diante dessa competência primária de fiscalização do órgão regulador, torna-se juridicamente inviável ao Poder Judiciário, nesta seara estadual e sem a participação da autarquia federal na lide, reconhecer o ato ilícito indicado pela empresa autora. Por consequência lógica, esvaziado o pressuposto da ilicitude, resta impossível acolher a pretensão indenizatória que dele depende.

A esse respeito, sublinhe-se que ambas as partes operam sob o regime de autorização, um ato administrativo que, por sua natureza, não concede caráter de exclusividade a n
enhuma delas para operar nas mencionadas linhas.
O
mercado de transporte interestadual de passageiros, sob o regime de autorização, pode ser exercido em liberdade de preços e em ambiente de competição, por conta e risco das autorizatárias, conforme estabelece o art. 47 da Lei 10.233/01. As empresas estão sujeitas a atender os requisitos e as condições para a outorga e manutenção de sua autorização. Assim, se elas cumprem com o necessário à sua habilitação exigida pela ANTT, estarão aptas a desempenhar suas atividades.
Caso contrário, aquela autarquia federal deverá exercer o controle das autorizações concedidas por meio de seu poder de polícia para obstar a continuidade do fornecimento de transporte coletivo de passageiros incompatível com a sua natureza e, se eventualmente for omissa na sua atuação, o Poder Judiciário deverá ser acionado para intervir, o que, todavia, somente poderá ser efetuado pela Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso I, da CF/88.

Este é o ponto central que obsta o acolhimento da pretensão autoral.
A presente demanda, em sua essência, tem natureza indenizatória, e seu sucesso depende da comprovação de um ato ilícito pelas requeridas
. A tese autoral sustenta que este ato consistiria na prestação de serviço público de transporte por parte das
demandadas
para o qual não possuiriam autorização, invadindo, assim, a delegação que a autora
detém
. O reconhecimento do pleito indenizatório pressupõe, portanto, a configuração do ato ilícito que a demandante pretende ver cessado pela intervenção do Poder Judiciário.

Contudo, a análise da suposta ilicitude encontra um óbice intransponível no âmbito desta Justiça Estadual. Conforme já estabelecido, as empresas fretadoras possuem autorização da ANTT para realizar o serviço de transporte sob o regime de fretamento. A alegação da autora é de que essa prática estaria desvirtuada, configurando, na realidade, um serviço regular.

Ocorre que a aferição de eventual irregularidade na execução de um serviço outorgado por uma agência reguladora federal, como a ANTT, depende de uma análise aprofundada do exercício do poder de polícia daquela autarquia. Caberia verificar se a ANTT tem sido omissa em sua fiscalização ou se, ao contrário, considera a prática das rés compatível com os termos da autorização concedida. Essa análise, por sua vez, por envolver a conduta de um ente federal, somente pode ser apreciada pela Justiça Federal. Dessa forma, a declaração do ato como ilícito por esta Corte Estadual representaria uma indevida incursão na esfera de competência federal, o que obsta o reconhecimento do pressuposto essencial da responsabilidade civil. Sem a possibilidade de se declarar a ilicitude da conduta, a pretensão indenizatória se esvai.

O Decreto Federal nº 2.521/98, que dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, é inequívoco ao determinar, em seu art. 2º-A, que
“o controle das outorgas, a delegação e a fiscalização dos serviços de que trata este Decreto caberão à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT”
.

A partir dessa premissa
normativa
, a pretensão da autora, Viação Águia Branca, revela-se processualmente inviável
de ser acolhida por estas Justiça Estadual
na forma como foi proposta. Ao solicitar que o Poder Judiciário impeça as rés de operar na modalidade que vêm praticando, a autora, em verdade, busca realizar o controle da autorização concedida pela ANTT às transportadoras requeridas. Ou seja, pleiteia que este juízo se substitua à autarquia federal em sua competência fiscalizatória para declarar que as rés
utilizariam
sua outorga de fretamento para uma finalidade diversa daquela para a qual foi concedida – o que, inclusive, já possui previsão de sanção administrativa específica, consoante o art. 36, § 5º, do
Decreto
Federal nº 2.521/98
6
.

Não desconheço que esta egrégia Corte de Justiça possui precedentes, não persuasivos, reco
nhecendo a aparente ilegalidade dos serviços disponibilizados pela Buser e pelas empresas fretadoras que se utilizam de sua plataforma digital (AI nº
5005874-47.2021.8.08.0000
, AI nº 5006256-06.2022.8.08.0000, AI nº
5006234-79.2021.8.08.0000,
AI
nº 0035552-91.2019.8.08.0024
). Todavia, a forma como a pretensão da empresa autora foi exposta na exordial desta demanda atrai impreterivelmente a necessidade de aferição de eventual burla das requeridas às autorizações concedidas pela ANTT para realizar o transporte de passageiros
por fretamento
e, a partir daí, reconhecer a indevida disponibilização do transporte público regular de passageiros, para emitir uma tutela inibitória e reconhecer eventual dano a ser reparado, o que, conforme dito, não pode ser efetuado pela Justiça Estadual.

Tanto é verdade que o precedente, não persuasivo, do
Superior Tribunal de Justiça
invocado pela empresa autora que reconheceu a ilegalidade do modelo de negócio da Buser e das empresas fretadoras cadastradas (REsp nº 2.093.778/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 18/06/2024, STJ),
é oriundo de acórdão lavrado pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, justamente em virtude da atuação da ANTT naquele feito
(ID 9172395).

Este entendimento é reforçado pela sentença proferida pela
Justiça Federal
na
Ação Civil Pública nº 5025429-20.2020.4.02.5001/ES
, um feito de imensa repercussão, proposto pelo
Ministério Público Federal
precisamente para questionar a atuação da BUSER (ID 14450378). O
parquet
federal, ao ajuizar a referida ação coletiva, partiu de um Inquérito Civil cujas conclusões foram, inclusive, utilizadas na petição inicial da própria Viação Águia Branca nestes autos. Contudo, ao contrário da autora, o Ministério Público Federal adotou o caminho processual correto: ajuizou a demanda perante a Justiça Federal e incluiu a
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
no polo passivo, reconhecendo a sua indispensabilidade para a resolução da lide. A título argumentativo, vale mencionar que a Justiça Federal julgou improcedente a pretensão ministerial, reconhecendo a legalidade do modelo de negócio por meio da declaração incidental de inconstitucionalidade da regra do “circuito fechado”, conclusão aquela que, além de contrariar a pretensão da Viação Águia Branca nesta demanda, seguiu o entendimento já manifestado pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Apelação Cível Nº 5005307-11.2019.4.02.5101/RJ).

É indubitável,
portanto,
que a ANTT deveria ter sido incluída no polo passivo desta demanda, pois a controvérsia gira em torno da regularidade de um ato administrativo por ela emitido e fiscalizado. A presença da autarquia seria indispensável para esclarecer os limites da autorização de fretamento e para que o provimento jurisdicional, caso fosse em seu desfavor, a alcançasse. Tal inclusão, inclusive, atrairia a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa. Entretanto, a parte autora optou por não litigar em desfavor da ANTT. E, apesar da cooperação deste Poder Judiciário em notificá-la, aquela autarquia federal, por entender equivocadamente que esta demanda se resumiria a uma pretensão indenizatória entre particulares, manifestou desinteresse em intervir no feito.

Essa ausência do órgão fiscalizador no polo passivo da ação gera uma consequência processual incontornável: a impossibilidade de se aferir, com a segurança jurídica necessária, qualquer irregularidade por parte das transportadoras requeridas e, por conseguinte, de responsabilizá-las por qualquer dano suportado pela requerente. Sem a participação do ente que detém a competência legal exclusiva para controlar e fiscalizar a atividade questionada, qualquer decisão deste juízo sobre a regularidade do serviço seria precária e representaria uma indevida interferência na esfera de atribuições da autarquia.

Este mesmo raciocínio se aplica à requerida Buser, já que sua atuação como plataforma digital que apenas confere divulgação e otimiza a conexão entre passageiros e os serviços de transporte prestados pelas fretadoras autorizadas, também não permite o reconhecimento da aventada ilicitude no âmbito da Justiça Estadual,
na medida em que a ilegalidade de sua conduta necessariamente depende da constatação da inobservância dos limites das autorizações concedidas às fretadoras requeridas pela ANTT.

Em outras palavras,
possuindo as empresas fretadoras ligadas à intermediadora
Buser
a devida
autorização
de funcionamento para operação na modalidade fretamento, emitida pela
ANTT
, não há como o Poder Judiciário Estadual reconhecer a ilicitude deste modelo de negócio e determinar o óbice da circulação sob a alcunha de indevido transporte regular de passageiros, pois tal conclusão dependeria da análise da observância dos limites daquela autorização, o que atrai a competência da Justiça Federal, sendo que esta demanda apenas não foi deslocada para lá em virtude da opção da autora em não incluir àquela autarquia federal no polo passivo deste processo e por não ter a ANTT compreendido adequadamente os contornos desta lide ao recusar sua intervenção.

Ainda que fosse possível superar os óbices processuais e aferir, em âmbito estadual, eventual ilicitude no serviço de transporte ofertado pelas requeridas – o que se admite apenas para fins de argumentação (
ad argumentandum tantum
) –, a pretensão indenizatória da autora ainda assim estaria fadada ao insucesso.
A razão para tanto reside na própria natureza do título que legitima a atuação da demandante. Conforme o art. 2º, inciso I, da Resolução ANTT nº 4.770/2015, a
autorização
para a prestação do serviço regular de transporte é uma
“delegação [...], a título precário,
sem caráter de exclusividade
, exercido em liberdade de preços dos serviços e tarifas, em ambiente de competição, por conta e risco da autorizatária”
.

A própria ANTT, como ente regulador, prestou esclarecimento que, no atual modelo, todas as empresas que cumprem os requisitos podem competir livremente no mercado, não sendo necessária a escolha de apenas uma ou algumas. Destarte, a circunstância de outras empresas realizarem, ainda que se alegue irregularmente, o serviço de transporte nas linhas para as quais a autora possui autorização, não obsta a sua atuação concomitante, visto que
inexiste monopólio ou direito de exclusividade
a ser protegido.

Partindo dessa premissa, o pleito de reparação por danos materiais, especialmente na roupagem de lucros cessantes, exigiria uma demonstração robusta e inequívoca, além da ilicitude do ato, do prejuízo efetivamente sofrido, consoante dispostos nos arts. 402, 403 e 944, todos do Código Civil
7
, o que resta totalmente afastado pela própria ausência de exclusividade no serviço autorizado. A jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça
, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos, é categórica ao
rechaçar a indenização por danos hipotéticos
. Conforme a tese fixada no
Tema
Repetitivo
nº 613
,
os lucros cessantes “exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada”
.

Da análise do pedido elaborado pela parte autora, constata-se uma fragilidade probatória que compromete a totalidade de sua pretensão indenizatória, uma vez que não ficou claramente evidenciado ou demonstrado no acervo processual que a atuação das demandadas coloque em risco os consumidores ou a segurança dos passageiros, que configure efetiva prática de concorrência desleal ou, de forma mais crucial para o pleito reparatório, que tenha causado prejuízo, reparável ou não, à empresa delegatária, conforme bem ponderado na sentença objurgada.

O que se verifica no presente caso é uma argumentação baseada no hipotético direito que a autora alega possuir, movida por uma compreensível cautela e temor diante de um novo modelo de concorrência. Contudo, essa postulação não se sustenta em fatos concretos e provados, mas tão somente em conjecturas sobre perdas de mercado futuras. O direito à indenização por danos materiais não pode ser amparado por alegações genéricas; exige a comprovação inequívoca do ato ilícito, do dano efetivo e do nexo de causalidade, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

Não há nenhuma base probatória para se presumir que o passageiro que opta por viajar através da plataforma BUSER – um serviço que pressupõe cadastro prévio em aplicativo e a adesão a um modelo de fretamento colaborativo – faria, como alternativa automática, uso dos serviços de transporte regular da Viação Águia Branca. A presunção de que todos os passageiros transportados pelas requeridas em um determinado trecho seriam, invariavelmente, clientes da autora caso o serviço concorrente não existisse, constitui uma ilação fantasiosa, que ignora as mais elementares noções de livre mercado, concorrência e diversidade de perfis de consumidores.

Ademais, a autora sequer se desincumbiu de provar que é a única empresa a explorar os trechos que elencou na petição inicial. Pelo contrário, é fato notório e já expressamente admitido pela própria ANTT que as linhas autorizadas no regime de transporte regular não o são em caráter de exclusividade. Desse modo, a eventual perda de um passageiro não implica, necessariamente, que a receita correspondente seria auferida pela autora, pois poderia sê-lo por qualquer outra empresa concorrente que opere na mesma rota.

De fato, a parte autora limitou-se a alegar a existência de prejuízos de forma genérica, pois, além de não se reconhecer ilicitude na atuação das requeridas, nenhuma prova concreta que sustentasse suas alegações de prejuízo foi produzida, pois deixou de instruir o
s autos
com
planilhas, laudos contábeis ou qualquer prova pericial que demonstre, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a operação das rés e uma queda específica em seu faturamento.
A total ausência de demonstração de um ato ilícito, o nexo causal direto entre a conduta das rés e uma efetiva perda de receita torna o pedido indenizatório meramente especulativo e, portanto, improcedente.

Diante do exposto,
a manutenção da improcedência da pretensão autoral em relação àquelas demandadas é medida que se impõe
,
o que prejudica o pleito
da empresa requerente
de restabelecimento da multa coercitiva anteriormente imposta às requeridas
, visto que não há ordem judicial provisória descumprida confirmada em cognição exauriente.

Ainda que se avente a existência de eventual descumprimento de tutela provisória anteriormente deferida durante a tramitação processual, qualquer pretensão da empresa autora ao recebimento do valor arbitrado a título de multa coercitiva (
astreintes
) é manifestamente improcedente, ante a não confirmação da tutela no julgamento final.

A natureza jurídica da multa diária é acessória e instrumental,
servindo
como meio de coerção para garantir a eficácia de uma decisão judicial, mas sua exigibilidade definitiva está umbilicalmente ligada à sorte da pretensão principal. A jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça
, em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou a matéria, estabelecendo que a multa, ainda que devida desde o descumprimento,
“somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito”
(
Tema Repetitivo nº 743
).

O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 3º, reforça essa precariedade ao determinar que, mesmo em caso de cumprimento provisório, o valor deve ser depositado em juízo, sendo o levantamento permitido apenas
“após o trânsito em julgado da sentença
favorável
à parte”
.

No presente caso, ocorreu o exato oposto. Em juízo de cognição exauriente, o
j
uízo
a quo
concluiu que razão não assistia à Viação Águia Branca, proferindo sentença de
improcedência –
a qual proponho ao colegiado confirmar nesta oportunidade
. Com isso, a tutela inibitória que a multa visava garantir foi expressamente revogada, por se entender que o direito que a amparava era, na verdade, inexistente.

Logo, se a obrigação principal foi julgada improcedente, a multa acessória que visava a assegurar seu cumprimento perde completamente seu fundamento de validade. Desse modo, a multa pretendida pela Viação Águia Branca foi expressamente afastada pela decisão exauriente de mérito, tornando-se inexigível em caráter definitivo.

Por fim, a empresa autora aponta, em sua última tese recursal, a existência de erro na sentença vergastada
quanto
à fixação do termo inicial dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais.
E, neste ponto específico, assiste-lhe razão
.

A sentença objurgada, ao julgar improcedente a pretensão autoral, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinando que o montante fosse
“devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária a contar da publicação desta sentença”
.

Ocorre que tal determinação, no que se refere aos juros de mora,
diverge da jurisprudência consolidada do colendo
Superior Tribunal de Justiça
. O art. 85, § 16, do Código de Processo Civil, estabelece que os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado apenas
“quando os honorários forem fixados em quantia certa”
. Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em percentual sobre o valor atualizado da causa, o que atrai a aplicação de entendimento diverso.

Para os casos em que os honorários sucumbenciais são fixados em percentual, a mora do devedor somente se configura a partir do momento em que a obrigação se torna exigível e ele é formalmente instado a cumpri-la. Este momento ocorre com a sua intimação para efetuar o pagamento voluntário na fase de cumprimento de sentença. O
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência consolidada nesse sentido, vejamos:

“
Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença”
(AgInt no REsp n. 2.145.456/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025, STJ).

“
A compreensão consolidada nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que os juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios são contados a partir da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença. Precedentes:
(...)
”
(AgInt no AREsp n. 2.452.374/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025, STJ).

“
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a condenação em honorários advocatícios é estabelecida em percentual sobre o valor do débito executado atualizado, os juros moratórios no cumprimento de sentença serão cobrados a partir da intimação do devedor para pagamento”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.647.259/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024, STJ).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘o termo inicial dos juros moratórios, na cobrança de honorários de sucumbência, é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária’ (REsp n. 1.733.403/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019)”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.094.163/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023, STJ).

Destarte, a
fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais
em percentual sobre o valor da causa – ou sobre o proveito econômico obtido – importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora
a partir da exigibilidade deste crédito, que ocorre a partir da intimação para o pagamento voluntário da obrigação
.
Nesse contexto, a mora d
a empresa autora
e devedor
a
da verba honorária
somente se iniciará em eventual
fase de cumprimento de sentença a partir do momento em que a obrigação se torn
ar
exigível, ou seja, a partir da sua intimação para seu pagamento,
o que
implica na necessidade de reforma da sentença neste particular, a fim de se adequar ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação cível interposto pela Viação Águia Branca S/A e a ele
d
ou provimento parcial
, para reformar em parte a sentença objurgada e, com isso, determinar que os juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial incidam somente a partir da intimação da parte devedora para efetuar o seu pagamento na fase de cumprimento de sentença.

IV.
b
) Apelaç
ões

Adesivas
(
Buser Brasil Tecnologia Ltda., Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli [Aliança Turismo] e Transportadora Turística Natal Ltda.
)

As requeridas, em seus apelos adesivos, pugnam pela majoração da verba honorária sucumbencial, não apenas no percentual, mas, principalmente, em sua base de cálculo. Asseveram que os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido, o qual, segundo sustentam de forma equivocada, seria mensurável e corresponderia, no mínimo, ao valor da multa cominatória cuja exigibilidade foi afastada pela sentença de improcedência (R$ 28.880.000,00).

A tese, contudo,
não encontra amparo na ordem jurídica e confronta diretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

Primeiramente, é preciso assentar a natureza jurídica das
astreintes
. A multa cominatória não se confunde com a condenação principal. Trata-se de um meio de coerção indireta, de índole processual, cujo único escopo é compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação, assegurando a efetividade do comando judicial. Não possui, portanto, caráter condenatório ou indenizatório que permita integrar o conceito de “proveito econômico” para fins de cálculo dos honorários advocatícios (art. 85, § 2º, do CPC).

Justamente por sua natureza instrumental, o valor das
astreintes
não transita em julgado materialmente, podendo ser modificado ou, como no caso, integralmente revogado. Essa mutabilidade intrínseca é incompatível com a estabilidade necessária a uma base de cálculo definitiva para os honorários. O “proveito econômico” a ser considerado é aquele diretamente resultante do sucesso na lide principal. A multa, por outro lado, é um consectário eventual e acessório, que só se consolida em decorrência de um fato imputável exclusivamente ao devedor: sua recalcitrância em cumprir a ordem judicial.

Nessa exata linha, a posição atual e dominante que vigora no
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a multa cominatória, por sua natureza, não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução.
A Corte Cidadã é uníssona ao deliberar que
“(...
)
assiste razão à parte recorrente quanto à exclusão das astreintes da base de cálculo dos honorários advocatícios, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a multa cominatória possui natureza coercitiva e não integra a condenação principal nem a base de cálculo da verba honorária”
(AREsp n. 2.800.060/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025,
STJ
)
e que
“
As astreintes constituem apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória. Não integram, portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes”
(REsp n. 1.882.584/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025,
STJ
).

Ademais, com a improcedência integral da demanda, não há condenação e nem proveito econômico aferível em favor das rés. A atividade empresarial das requeridas, que a tutela inibitória visava restringir, jamais sofreu modificação substancial, de modo que o “proveito” se resumiu a evitar um dano que nunca se concretizou. Verificada a impossibilidade de aferição do proveito econômico, mas não caracterizado ínfimo valor atribuído à causa (R$ 200.000,00), a fixação dos honorários em percentual a incidir sobre este montante atualizado é a medida que se impõe, conforme a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, e a orientação consolidada nas Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal.

Portanto, a sentença objurgada acertou ao definir o valor atualizado da causa como base de cálculo para a verba honorária,
não merecendo qualquer reparo neste ponto
.

Superada a questão da base de cálculo, resta analisar o pleito das recorrentes adesivas pela majoração do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixado na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. As rés sustentam que tal patamar não remuneraria adequadamente o trabalho de seus patronos.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser pautada pelos critérios objetivos dispostos no art. 85, § 2º, do CPC, a saber: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. A análise desses pressupostos para o arbitramento da verba honorária deve se dar à luz da razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, no escopo de representar um montante que valore a dignidade do trabalho do advogado, e não locupletamento indevido.

Uma análise criteriosa daqueles vetores previstos no art. 85, § 2º, do CPC, aplicada ao caso concreto,
descortina o acerto da
sentença
objurgada
, pois, embora o processo seja volumoso e tenha exigido atuação diligente dos patronos, o percentual fixado pelo juízo de primeiro grau se mostra razoável e proporcional, remunerando adequadamente o trabalho desenvolvido, sem se tornar excessivo.

Ainda que se trate de um processo volumoso, com aproximadamente 5.000 (cinco mil) folhas, sua natureza é eminentemente jurídica. Grande parte do volume se deve à juntada de pareceres de renomados administrativistas, o que, embora enriqueça o debate, não altera o fato de que a demanda foi julgada sem necessidade de dilação probatória complexa, como a produção de prova técnica ou oral.

O trabalho realizado pelos causídicos das requeridas, embora diligente, limitou-se à apresentação da contestação e de manifestações pontuais sobre a tutela provisória, a multa coercitiva e os recursos de agravo de instrumento interpostos. Os agravos manejados pelas próprias rés, inclusive, foram desprovidos por este egrégio Tribunal de Justiça, e a tramitação mais demorada de outros recursos decorreu, em grande medida, da própria renitência das requeridas em cumprir as ordens judiciais vigentes à época, o que lhes rendeu, inclusive, multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Ademais, a prestação dos serviços se deu exclusivamente na Comarca da Capital – foro de Vitória, sede do órgão julgador
a quo
e deste egrégio Tribunal de Justiça. O simples fato de parcela dos advogados das requeridas possuir escritórios em outras localidades não é, por si só, motivo para onerar a parte vencida com honorários majorados.

Levando em conta, portanto, o bom zelo profissional demonstrado, a desnecessidade de dilação probatória e a natureza primordialmente de direito da questão posta,
o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença
objurgada
revela-se justo, razoável e adequado para remunerar condignamente os patronos das rés
, não havendo que falar em sua majoração, o que implica no
desprovimento dos apelos adesivos
.

Antes de concluir, ressalto que
não há que falar em arbitramento de honorários advocatícios recursais para nenhuma das partes litigantes
, pois, conforme a interpretação vinculante do art. 85, § 11, do CPC, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.059
8
, a empresa autora sucumbente na demanda teve seu recurso parcialmente provido e as requeridas que tiveram seus apelos adesivos desprovidos foram vencedoras na causa e, por isso, não foram condenadas ao pagamento da verba honorária sucumbencial, de forma que inexiste base de cálculo a ser majorada nesta instância revisora.

Ante tais considerações:
i)
conheço do recurso de agravo interno interposto pela ABRAFREC e a ele nego provimento;
ii)
conheço do recurso de apelação cível interposto pela Viação Águia Branca S/A e a ele dou provimento parcial, para reformar em parte a sentença objurgada exclusivamente para determinar que os juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial incidam somente a partir da intimação da parte devedora para efetuar o seu pagamento na fase de cumprimento de sentença; e
iii)
conheço dos apelos adesivos interpostos pelas requeridas Buser Brasil Tecnologia Ltda., Martins Pacheco Transporte e Turismo EIRELI e Transportadora Turística Natal Ltda. e a eles nego provimento.

É como voto.

1
Súmula nº 150 do STJ – Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

2

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PEÇA CONTESTATÓRIA NÃO JUNTADA – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO - APLICATIVO BUSER – DISPONIBILIZAÇÃO DE VIAGENS INTERESTADUAIS – PLEITO INDENIZATÓRIO POR PARTE DE COMPANHIA DE TRANSPORTE REGULAR DE PASSAGEIROS – INTERVENÇÃO DA ANTT – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
I –
(...)
. II – Mérito: Não há que se falar em competência da Justiça Federal para julgar matéria afeta a utilização da plataforma Buser para viagens interestaduais quando a suposta interessada, Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, aponta a desnecessidade de sua intervenção no feito. III – Recurso improvido.
(
AI nº 5000984-02.2020.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DJ
05/10/2020
, TJES).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SÚMULA 150 DO STJ – INOCORRÊNCIA – ÓRGÃO FEDERAL QUE OFICIA INFORMANDO A DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NO FEITO – MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA – RECURSO IMPROVIDO – MULTA DO ARTIGO 1.026, §2º DO CPC. I – O vício de omissão ocorre quando o julgador deixa de enfrentar tema relevante para o deslinde do feito. II – Prescinde de envio dos autos a Justiça Federal quando a própria ANTT comparece aos autos oficiando e dando conta de que não possui interesse na causa. III –
(...)
.
(ED no AI nº 5000984-02.2020.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DJ 08/06/2021, TJES).

3
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSONÂNCIA. 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, “a competência da Justiça Federal, em matéria cível, é aquela prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que tem por base critério objetivo, sendo fixada tão só em razão dos figurantes da relação processual, prescindindo da análise da matéria discutida na lide” (REsp 1.325.491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014). 2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.216.420/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023, STJ).

4

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 13, INCISOS IV E V, ALÍNEA "E"; E 14, INCISO III, ALÍNEA "J", DA LEI 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELO ARTIGO 3º DA LEI 12.996, DE 18 DE JUNHO DE 2014. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DISPOSIÇÕES QUESTIONADAS QUE ALTERAM, DE PERMISSÃO PARA AUTORIZAÇÃO, O REGIME DE OUTORGA DA PRESTAÇÃO REGULAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE COLETIVO DE PASSAGEIROS DESVINCULADOS DA EXPLORAÇÃO DE INFRAESTRUTURA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 37, CAPUT E INCISO XXI, E 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. O USO DA AUTORIZAÇÃO PARA A OUTORGA DE SERVIÇOS PÚBLICOS POSSUI PREVISÃO CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS (ARTIGO 21, INCISO XII, ALÍNEA "C", DA CONSTITUIÇÃO). EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO QUE NÃO SE EXIGE DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CABE AO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL ESTABELECER A FORMA DE DELEGAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS PÚBLICOS, ADMITINDO-SE QUE A SUA EXPLORAÇÃO, QUANDO NÃO REALIZADA DIRETAMENTE, SEJA FEITA MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO, DEVENDO O PODER EXECUTIVO E A ANTT PROCEDEREM À EDIÇÃO DE NOVOS DIPLOMAS, EM ATENÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DA LEI 14.298/2022. 1. A assimetria regulatória estabelecida no artigo 21, XII, e, da Constituição Federal assegurou a possibilidade de se outorgar a prestação de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (TRIIP) por autorização de serviço público, máxime em razão da inexistência de restrições à oferta que justifiquem a oposição de barreiras à entrada de concorrentes no setor; da descentralização à agência reguladora de poderes para assegurar a observância de aspectos qualitativos inerentes à adequada prestação do serviço; e de a abertura do mercado para novos entrantes contribuir para a universalização do serviço e demais benefícios à população usuária. 2.
(...)
.
6. O compromisso regulatório celebrado entre setor público e as empresas prestadores do serviço, que corresponde às amarras a que se cingem as partes, não se esgota nos termos de edital do poder concedente, a que se somam a expertise e a acuidade da regulação setorial e concorrencial, em atuação coordenada em prol da segurança jurídica, economicidade dos investimentos e defesa dos usuários (COUTINHO, Diogo R. Direito e Economia Política na Regulação de Serviços Públicos. Saraiva: São Paulo, 2014. p. 91). 7. A abertura do setor de transporte rodoviário interestadual e internacional a novos entrantes amplia a concorrência em um serviço inegavelmente essencial, cuja relevância para os usuários e para o desenvolvimento nacional torna ainda mais expressivas as externalidades advindas da livre concorrência, como o incremento tecnológico, o aumento da qualidade e a redução dos custos.
8. Ex positis, o artigo 3º da Lei n. 12.996/2014, ao outorgar o serviço público de transporte rodoviário coletivo internacional e interestadual de passageiros por meio de autorização, insere-se no espaço de deliberação política delineado no artigo 21, XII, e, da Constituição, de modo que, observados os valores constitucionalmente tutelados, em especial os princípios que orientam a Administração Pública e a ordem econômica, não se reveste de inconstitucionalidade. 9.
(...)
. (ADI 5549, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2023,
STF
).

5
Art. 6º Esta Lei Complementar disciplina a gestão do Sistema de Transportes Coletivos Intermunicipal e Intramunicipal de Passageiros em todo o Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei Federal nº 6.261, de 14 de novembro de 1975, e suas alterações posteriores, sendo composto pelos seguintes serviços: IV - transporte autorizado em todo o Estado do Espírito Santo, na modalidade fretamento e turismo. (...). § 3º O transporte autorizado na modalidade de fretamento ou turismo é o serviço prestado à pessoa ou a um grupo de pessoas em caráter ocasional, em circuito fechado, com emissão de nota fiscal e lista de pessoas transportadas, por viagem, com prévia autorização ou licença da CETURB/ES, vedadas a venda de passagens e emissões de passagens individuais, a captação ou o desembarque de passageiros no itinerário, vedadas, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de comércio e sem implicar o estabelecimento de serviços regulares ou permanentes. Art. 27. A CETURB/ES aplicará às modalidades de transporte de que trata o inciso II e IV do art. 6º, as disposições normativas vigentes, Decretos, Instruções de Serviços, Resoluções, enquanto não for homologada pelo Poder Executivo regulamentação específica para estas modalidades, assumindo todas as competências atribuídas ao DER/ES, previstas nos referidos atos normativos, pertinentes ao Serviço de Transporte Público de Passageiros Intermunicipal Rodoviário no Estado do Espírito Santo e ao Serviço de transporte autorizado em todo Estado do Espírito Santo, na modalidade fretamento e turismo.

6

Art. 36. Os serviços especiais previstos nos incisos I e II do caput do art. 35 têm caráter ocasional, só podendo ser prestados em circuito fechado, sem implicar o estabelecimento de serviços regulares ou permanentes e dependem de autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, independentemente de licitação, observadas, quando for o caso, as normas dos tratados, convenções e acordos internacionais, enquanto vincularem a República Federativa do Brasil.
(...). § 5º
A empresa transportadora que se utilizar do termo de autorização para fretamento contínuo, fretamento eventual ou turístico para a prática de qualquer outra modalidade de transporte diversa da que lhe foi autorizada, será declarada inidônea e terá seu registro cadastral cassado imediatamente, sem prejuízo da responsabilidade civil e das demais penalidades previstas neste Decreto.

7
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

8
Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do §1º do art. 145 do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003189-17.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADA: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

APELADOS/APELANTES: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Conforme já relatado, trata-se de litígio que confronta o modelo tradicional de transporte rodoviário regular de passageiros e as novas tecnologias de intermediação de transporte (fretamento colaborativo), perpassando temas sensíveis como regulação setorial, livre concorrência e competência jurisdicional.

Após detida análise do caderno processual e reflexão sobre os judiciosos fundamentos lançados pelos meus pares, peço a mais respeitosa vênia à Douta Divergência para alinhar-me integralmente ao voto condutor da eminente Relatora.

O ponto nevrálgico da demanda, a meu sentir, foi cirurgicamente identificado pela nobre Relatora. A pretensão autoral, embora revestida de roupagem indenizatória por concorrência desleal, depende, em sua gênese, da qualificação da atividade das rés como ilícita ou irregular perante as normas federais de transporte.

Não se discute que as empresas de transporte parceiras da BUSER possuem autorização da ANTT para operar na modalidade de fretamento. A tese da autora é a de que há um desvio de finalidade ou abuso dessa autorização, transmudando-a faticamente em transporte regular clandestino.

Ocorre que, para acolher tal tese, este Tribunal Estadual precisaria, inevitavelmente, imiscuir-se no mérito administrativo da Agência Reguladora Federal.

Como bem pontuado pela Relatora, se a ANTT não cassou as autorizações das requeridas, nem declarou a ilicitude do modelo de negócio Buser de forma definitiva e erga omnes, não cabe ao Judiciário Estadual, em lide entre particulares, substituir-se ao ente regulador para declarar a clandestinidade da operação.

A ausência da ANTT no polo passivo não apenas afasta a competência da Justiça Federal, mas, substancialmente, esvazia a possibilidade de se declarar o ilícito administrativo regulatório que serve de causa de pedir para a indenização. Sem a declaração de ilicitude da conduta na esfera própria, falece o pressuposto lógico para a condenação por concorrência desleal.

Ademais, no mérito propriamente dito, comungo do entendimento de que o Direito não pode servir de freio à inovação tecnológica em benefício de reservas de mercado, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não vislumbro
in casu
.

O cenário jurídico do transporte rodoviário sofreu profunda mutação com a Constituição de 1988 e, mais recentemente, com a Lei nº 12.996/2014 e a decisão do STF na ADI nº 5.549, que validou o regime de autorização, afastando a necessidade de licitação prévia para o transporte regular. Caminha-se, portanto, para um regime de liberdade tarifária e ampla concorrência.

A tentativa de enquadrar o modelo de fretamento colaborativo, viabilizado por plataformas digitais, nas rígidas normas do Decreto nº 2.521/98 (concebido em era analógica), especialmente a exigência estrita de circuito fechado com o mesmo grupo de passageiros na ida e na volta, soa dissonante com os princípios da Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019).

Se o serviço prestado pelas requeridas é mais eficiente, barato e atende aos anseios do consumidor, e se as empresas operadoras detêm autorização de tráfego e vistorias de segurança em dia, a intervenção judicial para proibir a atividade configuraria uma proteção indevida a um modelo de negócio tradicional, em detrimento do interesse público primário.

Por fim, não havendo prova cabal de que a operação das requeridas coloque em risco a segurança dos usuários, e não havendo declaração de irregularidade pelo órgão federal competente, não há ato ilícito. Não havendo ato ilícito, não há dever de indenizar.

Ante o exposto, renovando as vênias à divergência,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o judicioso voto da eminente Relatora.

É como voto.

VOTO-VISTA

(Retorno dos autos)

Excelentíssimo Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete após a respeitável manifestação do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, que, invocando a faculdade do art. 942, § 2º, do CPC, reformulou seu entendimento originário para aderir à divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

A divergência, em apertada síntese, conclui pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da Viação Águia Branca, reconhecendo a ilicitude da atividade da Buser e das empresas fretadoras por violação à regra do “circuito fechado” (caracterizando transporte regular clandestino) e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes.

Após debruçar-me novamente sobre a complexidade da matéria e o vasto acervo probatório, peço as mais respeitosas vênias à Douta Divergência para manter e aprofundar o meu irrestrito alinhamento ao escorreito e percuciente voto da eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

O aprofundamento do meu convencimento em prol da manutenção da improcedência da demanda repousa em quatro pilares fundamentais:

1. O Óbice Intransponível da Competência Administrativa (A Ausência da ANTT)

Como bem assentou a eminente Relatora, a essência desta demanda indenizatória e inibitória exige a declaração de que as requeridas cometem um ato ilícito ao extrapolarem as autorizações concedidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Ocorre que as empresas parceiras da Buser possuem autorizações válidas para o fretamento.

O Poder Judiciário Estadual, em uma lide entre particulares, não pode se substituir à autarquia federal para exercer o poder de polícia, fiscalizar ou invalidar a eficácia de autorizações federais vigentes. Se a ANTT não autuou as rés com a decretação de inidoneidade por desvio de finalidade, não cabe a esta Corte Estadual declarar a clandestinidade do serviço. A tentativa do Ministério Público Federal de debater essa mesma questão de forma escorreita ocorreu perante a Justiça Federal, com a ANTT no polo passivo, onde, aliás, o pedido contra a Buser foi julgado improcedente, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da regra do “circuito fechado” (Proc. nº5025429-20.2020.4.02.5001).

2. A Insubsistência Jurídica da Regra do “Circuito Fechado”

A tese da divergência e a mudança de voto do Des. Robson fundam-se quase exclusivamente no fato de que as rés operam em “circuito aberto” (venda de trechos apenas de ida ou volta para pessoas distintas), o que violaria o Decreto nº 2.521/98 e a Resolução ANTT nº 4.777/20154.

Contudo, as provas supervenientes juntadas aos autos esvaziam por completo a exigibilidade dessa norma. Demonstrou-se que a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade (SEAE), do Ministério da Economia, emitiu Parecer Técnico formal (Processo SEI nº 10099.100859/2020-81) classificando a regra do circuito fechado como “BANDEIRA VERMELHA” (fls. 4036 e 4332). O órgão federal atestou que referida regra é anticompetitiva, cria reserva de mercado artificial para as empresas de transporte regular (como a autora) e onera excessivamente o consumidor (fls. 3985, 4035 e 4331). Na mesma toada, o Ministério do Turismo emitiu a Nota Técnica 2/2021/CGMob/DPOC concluindo que o circuito fechado conflita com a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) e com a livre concorrência (fls. 4095 e 4413).

E, ainda, existem diversas decisões emanadas pelos e. Tribunais Regionais Federais competentes para a análise das normas da ANTT que vêm sistematicamente reconhecendo a ilegalidade e a inconstitucionalidade do sistema de “circuito fechado”, por extrapolar o poder regulamentar da agência e ferir a livre iniciativa. Ora, se a regra federal que fundamenta o suposto “ato ilícito” é flagrantemente abusiva, encontra-se suspensa por diversas ordens federais e rechaçada pelos órgãos de defesa da concorrência, falece a esta Justiça Estadual a possibilidade de condenar a inovação tecnológica (Buser) por descumpri-la. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. SERVIÇO DE FRETAMENTO . RESTRIÇÃO AO “CIRCUITO FECHADO”. ILEGALIDADE DO DECRETO Nº 2.521/98 E DA RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.777/14 . EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. IMPOSIÇÃO DESPROPORCIONAL. APELAÇÃO PROVIDA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por empresa prestadora de serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros, em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de ilegalidade do Decreto nº 2.521/98 e da Resolução ANTT nº 4.777/14 . A autora objetivava afastar a obrigatoriedade do denominado “circuito fechado” para o serviço de fretamento, pleiteando o reconhecimento do direito de realizar viagens somente de ida ou de volta sem caracterização de transporte clandestino. 2. No curso do processo, foi deferida tutela recursal para suspender os efeitos das normas impugnadas, até o julgamento do recurso. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Decreto nº 2.521/98 e a Resolução ANTT nº 4.777/14, ao instituírem a exigência do “circuito fechado” no transporte fretado interestadual de passageiros, extrapolaram o poder regulamentar, por ausência de fundamento legal; e (ii) saber se referidas normas impõem restrição desproporcional à livre iniciativa e à concorrência no setor de transporte de passageiros . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A imposição de que o transporte por fretamento ocorra exclusivamente em circuito fechado, conforme previsto no Decreto nº 2.521/98 e na Resolução ANTT nº 4 .777/14, não encontra respaldo em norma legal específica, configurando violação ao princípio da legalidade, nos termos do art. 5º, II, da CF/1988, e extrapolação do poder regulamentar. 5. A Constituição Federal estabelece que somente a lei pode dispor sobre a ordenação dos transportes, nos termos do art . 178 da CF/1988, o que afasta a possibilidade de criação de obrigações ou restrições por meio de decretos e resoluções administrativas sem fundamento legal. 6. A exigência do “circuito fechado” também compromete os princípios da livre concorrência e da liberdade de iniciativa, previstos nos arts. 170 e 174 da CF/1988, ao restringir modelos de negócios inovadores no setor de transporte por fretamento . 7. Não há justificativa técnica ou normativa razoável que fundamente a imposição da regra impugnada, sendo reconhecido, inclusive por órgãos da Administração Pública, que tal exigência gera barreiras à concorrência e à inovação tecnológica no setor. 8. Precedente do Tribunal reconhece que a obrigatoriedade do “circuito fechado” configura abuso do poder regulatório e restrição indevida ao exercício da atividade econômica lícita . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação provida para declarar a ilegalidade do Decreto nº 2.521/98 e da Resolução ANTT nº 4 .777/14, afastando a exigência de “circuito fechado” para a prestação do serviço de fretamento interestadual de passageiros pela autora, assegurando-lhe o direito de realizar viagens apenas de ida ou de volta, sem que isso implique prática de transporte clandestino. Condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizados. Tese de julgamento: "1. É ilegal a imposição de circuito fechado para o serviço de transporte por fretamento interestadual de passageiros, quando prevista apenas em norma infralegal, sem amparo em lei .""2. A exigência de circuito fechado constitui restrição desproporcional ao livre exercício da atividade econômica e à livre concorrência." "3. A ANTT não pode criar, por meio de resolução, obrigações não previstas em lei, sob pena de extrapolação do poder regulamentar ." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, II; art. 170; art. 174; art . 178. CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TRF 3 – Quarta Turma, AMS nº 5020671-64 .2023.4.03.6100, Rel . Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 17/10/2024, D .E. 04/11/2024. (TRF-3 - ApCiv: 50097922720254036100, Relator.: Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 06/10/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 08/10/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ANTT. SUSPENSÃO. CASSAÇÃO . TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REESTRUTURAÇÃO. TRANSPORTE TERRESTRE . AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE. CIRCUITO FECHADO. AUSÊNCIA . CONCORRÊNCIA DESLEAL. LIVRE EXERCÍCIO ATIVIDADE ECONÔMICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, que deferiu o pedido de tutela de urgência da agravada, ELLO TRANSPORTES, suspendendo os efeitos da decisão administrativa que cassou seu Termo de Autorização de Fretamento (TAF), nos autos do processo administrativo ordinário nº 50500.008737/2022-21, possibilitando, assim, que a empresa prestasse o serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento colaborativo. 2. Em suas razões recursais, argumentou a agravante que: a) a empresa agravada foi flagrada inúmeras vezes efetuando viagens em circuito aberto, utilizando-se de autorizações de viagem de fretamento para forjar aparência de licitude ao serviço prestado, tendo sido lavrados em seu desfavor diversos autos de infração; 2) foi apurado que a ELLO TRANSPORTES DE FRETAMENTO efetuou, com contumácia, no ano de 2021, transporte de passageiros em circuito aberto, com a comercialização de bilhetes de passagem por intermédio de plataforma eletrônica, fazendo uso de Licença de Viagem de fretamento fornecida pela ANTT; 3) não impediria a utilização de aplicativos/plataformas digitais de intermediação tecnológica de serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, como a BUSER, nem impediria viagens exclusivamente por terem sido adquiridas por esse meio . Entretanto, a agravada e sua parceira que oferece a plataforma digital (BUSER) atuariam de forma irregular para oferecimento dos serviços de transporte, descumprindo a Resolução n.º 4.777/2015; 4) permitir que as empresas de fretamento operassem tanto em regime fechado (os passageiros de ida são os mesmos da volta) quanto em regime aberto (os passageiros da ida não necessariamente serão os mesmos da volta), geraria concorrência desleal e terminaria por desarticular todo o sistema de transporte coletivo interestadual e internacional porque, na prática, as delegatárias do regime de fretamento realizarão o mesmo serviço público que as delegatárias do transporte regular, com a vantagem econômica de não se submeterem à idêntica regulamentação; 5) legalidade da Resolução ANTT n.º 4 .777/2015, expedido pela agência reguladora no exercício de seu mister regulatório, através de seu poder normativo e regulamentar; 6) os exercícios das atividades econômicas estariam condicionados ao bem-estar da sociedade, existindo limitações que visariam atender às exigências do bem comum; 6) o transporte rodoviário sob o regime de fretamento possuiria motivador específico, segundo a Resolução ANTT n.º 4.777/2015, podendo ser turístico, eventual ou fretamento contínuo; 7) a BUSER intermediaria viagens de transporte rodoviário de passageiros sob regime regular, utilizando-se de veículos de empresas de fretamento. Embora as empresas que utilizariam a intermediação da BUSER estivessem explorando o mercado regular, elas não estariam se sujeitando às obrigações que as demais empresas deveriam cumprir, conforme determinações legais (gratuidades a idosos, deficientes e jovens carentes, cumprir itinerário, pontualidade, regularidade jurídica, trabalhista, fiscal e financeira etc .); 8) não estaria presente a probabilidade do direito da agravada, razão pela qual a tutela de urgência não deveria ter sido concedida pelo Juízo singular; 9) não haveria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao se aguardar a instrução probatória, havendo evidente risco de dano inverso não só aos usuários do sistema, como também em relação às demais empresas que atuariam no transporte de passageiros, dada a concorrência desleal. 3. Com efeito, das informações constantes nos autos, verifica-se que a ELLO TRANSPORTES se insurgiu contra a decisão administrativa da ANTT que cassou seu Termo de Autorização de Fretamento (TAF) nos autos do processo administrativo ordinário n.º 50500 .008737/2022-21, em decorrência de supostas infrações concernentes à inobservância ao chamado "circuito fechado", no exercício do fretamento. Cabe ressaltar, de início, a diferença existente entre o sistema de circuito fechado (fretamento) e de circuito aberto (regular) no transporte de passageiros. Consoante explanou a ANTT no bojo de seu agravo de instrumento: "É importante esclarecer que há várias diferenças entre os serviços que são prestados na modalidade regular e os que são prestados na forma de fretamento. E essas diferenças dizem respeito tanto à prestação do serviço em si, quanto aos requisitos para entrada e saída das empresas no sistema de transporte . Nos termos do que prevê o Decreto nº 2.521/1998, que dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, o serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros é aberto ao público em geral, mediante pagamento individualizado de tarifa, ofertado em determinado itinerário, conforme esquema operacional preestabelecido. Isto é, o atendimento é feito com regularidade, vez que os quadros de horário das linhas, bem como seus itinerários já são preestabelecidos, havendo a garantia de que o serviço será prestado ao público em geral em certo dia e horário, de forma sistemática e regular, independentemente do número de passageiros que adquiriram bilhetes de passagens para a viagem. Já o serviço de fretamento, é um serviço prestado por um grupo fechado de pessoas previamente identificadas, de interesse unificado em relação ao objeto da viagem . Por sua vez, consta na Resolução ANTT nº 4.777/2015 que o transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento pode ocorrer sob as formas de turístico, eventual ou contínuo, definidos conforme consta no art. 3 º da citada Resolução, conceitos já destacados acima. Conforme se verifica, todos os serviços possuem natureza de serviço público, tendo em vista que o transporte é um direito constitucionalmente previsto, e, para que haja a delegação dos serviços, deve haver uma autorização/permissão por parte do poder público . Porém, especificamente quanto ao serviço realizado na modalidade de fretamento, de fato há, também, uma relação privada, que é entre as pessoas que contratam o serviço e a transportadora. Ou seja, se o transportador que oferece o serviço de fretamento cumprir todos os requisitos previstos nas normas em vigor, fica a critério dos passageiros que contratarão o serviço escolher este ou aquele prestador do serviço. Umas das grandes diferenças no serviço fretado é que ele necessita ser operado em"circuito fechado", exigência presente em todas as modalidades de fretamento, conforme consta na Resolução n. 4777/2015 . Isto é, o mesmo grupo de passageiros que realiza a viagem de ida deve ser o mesmo grupo que realiza a viagem de volta. Essa é uma característica essencial ao fretamento. Caso tal característica fosse desconsiderada, iria haver uma descaracterização do serviço de fretamento, que passaria a se aproximar mais de um serviço regular, vez que um passageiro poderia entrar na plataforma, comprar a viagem de ida para a data e horário que o atendesse melhor e, na sequência, pesquisaria viagem de volta de seu interesse. No caso em questão, as transportadoras subcontratadas e cadastradas pela BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA ., para transportarem passageiros, os quais compraram individualmente passagens no sítio eletrônico da BUSER, mesmo que sejam detentoras de Termo de Autorização para Fretamento (TAF) e possuam licença de viagem de fretamento, incorrem na infração tipificada no art. 1º da Resolução ANTT N.º 233, de junho de 2003, qual seja executar serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros sem prévia autorização, de modo que a licença obtida junto à ANTT deverá ser desconsiderada, pois padece de vício quanto ao objeto do serviço, ou seja, não se trata de fretamento, mas sim de serviço regular (linha) sem autorização."4 . Verifica-se que o argumento da agravante é de que empresas como a ora recorrida, que vendem passagens por meio do aplicativo BUSER estariam "simulando" viagem de grupo fechado de pessoas previamente identificadas, de interesse unificado em relação ao objeto da viagem, para de fato realizar cobrança individual de passagens de pessoas com interesses difusos, quanto ao objeto da viagem, e que tal conduta caracterizaria concorrência desleal frente às empresas que operam em serviços de transporte regulares. 5. Entretanto, em que pese os argumentos esposados pela ANTT em seu recurso devem prevalecer os argumentos constantes da decisão ora recorrida, no sentido de que não há lei permitindo que a ANTT exija dos fretadores de transporte o cumprimento do circuito fechado, na medida em que, a Lei federal n.º 10 .233/2001, que, dentre outras medidas, cuida da reestruturação do transporte terrestre, não dispõe sobre a obrigatoriedade do cumprimento da regra do circuito fechado, que foi instituído pelo Decreto federal nº 2.521/1998 e pela Resolução nº 4.777/2015, da ANTT, notadamente em se considerando que a matéria referente à ordenação dos transportes terrestres deve ser determinada por norma legal. Outrossim, plausível a tese de que, a proibição da atividade da recorrida de exercer sua atividade econômica - pela inobservância da regra do circuito fechado - não cria situação de concorrência desleal, mas reserva de mercado em favor das empresas já atuantes no mercado e fere o livre exercício da atividade econômica de prestação de serviço de transporte interestadual e internacional, sem permitir, por outro lado, uma maior flexibilidade de horários e rotas a serem escolhidas pelos consumidores 6 . Agravo de instrumento improvido. (TRF-5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811667-65.2023.4 .05.0000, Relator.: LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, Data de Julgamento: 20/02/2024, 7ª TURMA)

3. O Comportamento Contraditório da Autora (
Venire Contra Factum Proprium
)

Causa espécie constatar nos autos que a apelante, Viação Águia Branca, postula a condenação das rés pela oferta de fretamento via plataforma digital, mas opera no mercado com plataforma virtual idêntica, denominada “Águia Flex”.

A autora realiza vendas de passagens online, com pontos de embarque e desembarque alternativos (fora das rodoviárias), mimetizando o exato modelo de negócios da
startup
que ora ataca. O Judiciário não pode chancelar esse comportamento contraditório, em que a empresa busca extirpar um concorrente do mercado sob a pecha de ilegalidade, enquanto absorve e replica a mesma inovação tecnológica em benefício próprio para não perder conectividade com a nova demanda dos consumidores.

Esse comportamento contraditório atinge contornos ainda mais nítidos, diante de fatos públicos, notórios e supervenientes (art. 374, I, e art. 493 do CPC). Conforme amplamente divulgado pela imprensa, a Viação Águia Branca uniu-se a outro grande grupo do setor para lançar uma nova empresa 100% digital, a “BusCo”, operando sem guichês em rodoviárias e com o objetivo expresso e confesso de
“bater de frente com as companhias de fretamento online”
.

Na referida matéria jornalística, o próprio diretor da empresa autora justifica a criação do novo negócio reconhecendo a evolução do mercado que aqui tenta proibir: “
A relação do público com o digital mudou completamente, a legislação permitiu os bilhetes eletrônicos e as empresas precisam acompanhar”
(Fonte: A Gazeta. Disponível em:
https://www.agazeta.com.br/colunas/abdo-filho/nova-empresa-do-grupo-aguia-branca-quer-crescer-com-velocidade-de-startup-0825
).

Ora, não é lícito à apelante acionar o Poder Judiciário para pedir o encerramento das atividades da requerida sob a alegação de que vender passagens 100% online e fora de rodoviárias configura transporte clandestino, enquanto, fora dos autos, promove o mesmíssimo modelo de negócio.

4. A Total Ausência de Danos (Lucros Cessantes)

Por fim, ainda que superássemos a barreira da ilicitude, o pleito indenizatório seria fadado ao insucesso. Como brilhantemente pontuado pela Relatora, a autora detém autorização de serviço de transporte sem qualquer caráter de exclusividade.

Não há nos autos qualquer laudo contábil, balanço ou perícia que comprove a queda de faturamento da Águia Branca em decorrência direta da atuação da Buser. A premissa de que todo passageiro da plataforma digital viajaria, obrigatoriamente, nos ônibus da autora é meramente hipotética. Como cediço, a condenação em lucros cessantes exige a prova cabal do prejuízo, sendo vedada a indenização de danos hipotéticos ou presumidos, em estrita observância ao Tema Repetitivo nº 613 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, e rogando as mais respeitosas vênias aos eminentes Desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Robson Luiz Albanez,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE A EMINENTE RELATORA
, Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O - V I S T A

Eminentes pares, trata-se
de
apelaç
ões

cíveis
interposta
s

por
VIACAO AGUIA BRANCA S/A
e por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA e OUTROS
, eis que irresignados com a r. sentença que rejeitou a pretensão formulada pela parte autora, a qual visava ao reconhecimento da ilicitude do serviço prestado pela empresa demandada
BUSER
, consistente em oferecer, intermediar, disponibilizar ou comercializar, por meio de sua plataforma digital, viagens com destino às localidades cuja exploração é autorizada em favor da autora, configurando suposta venda irregular de passagens nos mesmos trajetos operados pela requerente. Pleiteava-se, ainda, a condenação solidária das demandadas ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes
em virtude da pretensa concorrência desleal
, a ser apurada em fase de liquidação de sentença,
o que foi também desacolhido pelo d. Juízo primevo.

Há, também,

agravo interno
interposto pela
ABRAFREC
contra decisão unipessoal que indeferiu seu pedido de habilitação nos autos como assistente simples das requeridas.

E
m brevíssima síntese,
a
autora
pleiteia o provimento de seu apelo
a fim de
que os pedidos da exordial sejam
integralmente
acolhidos, enquanto as
requeridas
objetivam
tão somente
a modificação da base de cálculo
d
os honorários sucumbenciais.
A
ABRAFREC
, por seu turno,
afirma
em seu agravo interno
possuir interesse jurídico no resultado da demanda.

Em sessão de julgamento pretérita, manifestou-se
a
insigne Relatora pela rejeição das questões preliminares e prejudiciais e, no mérito, pelo
improvimento
a
o
s
recurso
s

d
a ABRAFREC e d
as requeridas
e
parcial provimento ao apelo da autora
,
tão somente para determinar que os juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial incidam somente a partir da intimação da parte devedora para efetuar o seu pagamento na fase de cumprimento de sentença
.

Após ouvir a sustentação oral empreendida pelos
nobres advogados das partes
, pedi vista dos autos e, nesta oportunidade, manifesto minha integral aderência ao
minucioso
voto de relatoria, que enfrenta de maneira bastante
clara
e técnica
todas as questões postas
em exame.

Destaco, brevemente, o ponto nodal do mérito dos apelos. Do exame dos autos, observa-se que a demanda tem como pedido principal o reconhecimento do ilícito consistente na extrapolação, pelas requeridas, dos
limites da autorização concedida pela ANTT
, postulando-se essencialmente os provimentos jurisdicionais consistentes na
(i)
proibição de prestar serviços “
nos moldes atualmente realizados
” e na
(ii)
indenização por lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença.

Como muito bem pontuou a insigne Relatora em seu elogiável voto, a controvérsia, em seu cerne, não se refere à existência ou inexistência de autorização para a operação, mas sim à
adequação do modelo de negócio aos

limites jurídicos do regime de fretamento
.

Nessa toada, após examinar os autos de modo percuciente, cheguei à mesma conclusão que fora externada por Sua Exa., no sentido de que o acolhimento dos pedidos autorais exige, inexoravelmente, a verificação do
eventual descumprimento da autorização concedida pela ANTT
, razão pela qual a presença do referido órgão regulador no processo mostrava-se essencial para o acolhimento da tese autoral, já que a ela (ANTT) compete exercer a fiscalização quanto ao cumprimento das condições estabelecidas em suas autorizações.

Consequência lógica disso, portanto, é que o controle jurisdicional destinado a verificar a
regularidade do exercício
das
atribuiç
ões
inerente
s
ao poder de polícia da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
deve ser promovido perante a Justiça Federal, em processo no qual a agência figure como parte, o que não ocorreu no caso concreto pois a empresa autora

optou por não incluí-la no polo passivo da demanda. Além disso, a questão afeta à competência da Justiça Estadual restou preclusa quando do julgamento do agravo de instrumento onde sedimentada a matéria, como bem frisou a eminente Relatora.

Isso, portanto, obsta a própria aferição
da ilicitude ventilada na exordial e, consequentemente,
fulmina qualquer pretensão indenizatória que
desta porventura
emane
.

Com essas breves considerações,

acompanho integralmente o judicioso voto de relatoria
, ao que
rejeito as questões preliminares/prejudiciais

e conheço dos recursos
;

NEGO PROVIMENTO

ao apelo dos requeridos;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da aut
ora
;
e

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno da ABRAFREC, tudo nos exatos termos do voto da eminente Relatora.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTO-VISTA

(reformulação de voto)

Eminentes pares, a
pós a inauguração da ampliação de julgamento de que trata o art. 942 do CPC,
pedi vista dos autos
para
melhor

ponderar
acerca d
os
judiciosos fundamentos trazidos n
a divergência lançada
pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida
na sessão do dia 25/11/2025,
considerando a possibilidade de r
ever
meu voto na forma do § 2º do mencionado artigo 942.

E
efetivamente,
após
muito refletir sobre a matéria, penso que é
esse
o caso,
rogando vênia desde já àqueles que entendem de forma diversa.

Rememoro que, i
nicialmente,
manifestei aderência ao voto condutor, pontuando que o cerne da controvérsia
não se refere à existência ou inexistência de autorização para operação, mas sim à adequação do modelo de negócio aos limites jurídicos do regime de fretamento.

P
or isso,
na esteira do substancioso voto de relatoria, concluí que
o acolhimento dos pedidos autorais exigiria a verificação do eventual descumprimento da autorização concedida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres
(
ANTT
)
,
o

que
teria sido inviabilizado pela

opção da
parte autora
em
não
incluí-la
no polo passivo da demanda.

C
ontudo,
o e. Des. Arthur Neiva, ao pontuar sobre
a negativa de prestação jurisdicional,
trouxe à lume um ponto sensível que me fez revisitar
o acórdão proferido pela Segunda Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 2093778/PR, de relatoria do Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques,
onde tratada matéria análoga.

N
aqueles autos, que tramitaram perante a Justiça Federal,
a ANTT participou
do processo na qualidade de requerida junto à BUSER, pois assim indicada pela parte autora na exordial, e foi
condenada
, por acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), a “
exercer efetivamente a fiscalização adequada do serviço público
”.

Portanto, à primeira vista,
isso corroboraria
a
corrente de julgamento no sentido da imprescindibilidade da
inclusão
d
a agência reguladora
no polo passivo da demanda
pelo autor
, com a correspondente asserção, a fim de que os fatos constitutivos do direito
vindicado
pudessem ser efetivamente comprovados,
bem como que, em razão disso, a própria autarquia federal
pudesse ser compelida a adotar as providências administrativas reflexas.

C
ontudo, o recurso especial da ANTT foi
provido
pelo c. STJ, “
para afastar a obrigação de fiscalizar diretamente a Buser, imposta no acórdão recorrido
”,
sob o fundamento,
em síntese,
de que “
a Buser, por suas características, não é uma empresa que presta diretamente o serviço de fretamento, ou seja, não se enquadra como agente regulado da ANTT
”
e que
“
não há previsão legal que respalde a imposição de obrigação à ANTT de fiscalizar diretamente empresa de tecnologia que atua na intermediação de passageiros para viagens em regime de fretamento, ainda que em alguns casos esteja burlando a regulação do transporte interestadual de passageiros
”.

D
iante disso,
após melhor reflexão, e
em
conformidade com a
orientação da Corte Superior no plano infraconstitucional,
cheguei à conclusão de que
a lide pode,
e deve,
ser
julgada à
luz das provas produzidas nos autos, independentemente da participação da ANTT.

E
m evolução, com relação ao mérito
da demanda,
não tenho dúvidas em acompanhar o
judicioso
voto divergente proferido pelo e. Des. Arthur Neiva,
a cujos fundamentos adiro integralmente,
notadamente por
se harmonizarem

com entendimento
já por mim manifestado quando da análise das tutelas de urgência postuladas nos autos em debate.

R
igorosamente,
o próprio Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do mesmo recurso especial suprarreferido (REsp
2093778/PR
),
reconheceu a ilegalidade
do serviço de fretamento em circuito aberto nos moldes em que oferecido pela BUSER:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA BUSER. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.
LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, FEDERAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS. CONFIGURAÇÃO. LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PLATAFORMA DIGITAL DE VENDA DE PASSAGENS. MODELO DE FRETAMENTO EM CIRCUITO ABERTO. IRREGULARIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL COM AS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA MODALIDADE REGULAR. CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE. RECURSO ESPECIAL DA ANTT. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À AGÊNCIA REGULADORA. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]
5. O caso concreto envolve a prestação de serviços de fretamento realizado sob iniciativa da ora recorrente - Buser Brasil Tecnologia Ltda -, em circuito aberto; ou seja, por meio da utilização de plataforma eletrônica, os passageiros adquirem viagens para destinos de seu interesse, normalmente em rotas consideradas lucrativas pelas empresas de transporte de passageiros em geral.

6. A legislação exige que o serviço de fretamento, para ser autorizado, deve ser praticado somente em "circuito fechado" (viagens de ida e de volta realizadas com os mesmos passageiros), o que não é o caso de pelo menos grande parte dos serviços oferecidos pela ora recorrente.

7. O serviço oferecido pela Buser de fretamento em circuito aberto implica, na realidade, a prestação irregular de serviço de transporte rodoviário de passageiros. Tanto é assim que, conforme delineado no acórdão recorrido: (i) são disponibilizados diversos trajetos diários, com preço individual e horários fixos, em circuito aberto (só ida e até previsões de paradas), e muitas vezes sem informação quanto à empresa responsável pelo transporte; (ii) a regularidade na oferta dos serviços (viagens diárias, nos mesmos horários), a venda de bilhetes individuais e a compra facultativa da passagem de volta (circuito aberto) revelam que não se trata de serviço de caráter ocasional, mas sim de "estabelecimento de serviços regulares ou permanentes"; e (iii) as empresas cadastradas na plataforma da ré possuem apenas autorização para fretamento no circuito fechado. Configurada, portanto, atuação em situação de concorrência desleal com as empresas que prestam regular serviço de transporte interestadual de passageiros.
[...]

10. Agravo da Buser Brasil Tecnologia Ltda conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Recurso especial da ANTT provido.

(REsp n. 2.093.778/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 2/7/2024.)

Da consulta jurisprudencial sobre o tema, depreende-se que os
Tribunais pátrios
têm decidido
majoritariamente
no
mesmo sentido, destacando-se
o
julgamento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG),
em
processo
onde se discutiu,
também como nestes autos
, a concorrência desleal,
e também no âmbito da Justiça Estadual
:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. FRETAMENTO TURÍSTICO. CIRCUITO ABERTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
LEGALIDADE DA INTERDIÇÃO DA ATIVIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

A legislação de regência (Decreto nº 2.521/1998 e Resolução ANTT nº 4.777/2015) exige que o fretamento eventual ou turístico ocorra em circuito fechado, com grupo pré-definido de passageiros, sem venda individualizada de bilhetes, utilização de terminais rodoviários ou captação aberta de usuários ao longo do percurso.
[...]

A utilização de plataforma digital para venda individual de passagens configura captação aberta de passageiros e prestação de serviço com características de transporte público regular, sem a devida autorização da ANTT.

A conduta da apelante caracteriza concorrência desleal com a empresa autora, concessionária do serviço público
, na medida em que burla a regulação e compromete a sustentabilidade econômica da concessão.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.603604-8/003, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2025, publicação da súmula em
19/08/2025
)

Destaco
que há
, na mesma esteira,
diversos
julgados
colegiados
do
TRF3
(
p.ex.,
apelação nº 5021649-46.2020.4.03.6100),
TRF4
(
p.ex.,
apelação nº 5027566-06.2018.4.04.7000)
TRF5
(
p.ex.,
apelação nº 0801013-19.2021.4.05.8300),
bem como sentenças recentes oriundas do
TRF1
(
p.ex.,
mandado de segurança nº 1062242-89.2023.4.01.3400) e do
TRF6
(
p.ex.,
mandado de segurança nº 1011924-07.2023.4.06.3807).

N
a hipótese dos autos,
como bem assentou o e. Des. Arthur Neiva,
verificou-se que as empresas recorridas efetivamente
prestaram
serviços
de fretamento
nos moldes de
“circuito aberto”
de maneira habitual, com a comercialização de passagens rodoviárias individuais
e
em rotas operadas
licitamente pela recorrente
,
o que
configura a ilicitude e, consequentemente,
a concorrência desleal e o respectivo dever de indenizar.

C
oncluindo, portanto,
reformulo meu voto na forma do art. 942,
§ 2º,
do CPC,
para aderir à divergência inaugurada pelo insigne Des. Arthur José Neiva de Almeida
e, com isso, conhecer e
dar provimento
ao apelo de
VIACAO AGUIA BRANCA S/A
, bem como
julgar prejudicados
os recursos adesivos, nos termos da fundamentação de Sua Exa.

É,
respeitosamente,
como me manifesto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recursos de apelação, principal e adesivos, interpostos em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inibitória e indenizatória ajuizada pela Viação Águia Branca S/A em desfavor da Buser Brasil Tecnologia Ltda e das transportadoras parceiras, em litígio que orbita a legalidade do modelo de negócio denominado "fretamento colaborativo".

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto conhecendo do recurso de apelação da autora para dar-lhe provimento parcial, tão somente para ajustar o termo inicial dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais, mantendo, no mais, a improcedência dos pedidos. Conheceu, ainda, dos apelos adesivos das requeridas, negando-lhes provimento.

O cerne da
ratio decidendi
do voto condutor assenta-se na premissa de que, embora a competência da Justiça Estadual esteja preclusa, a análise da ilicitude imputada às demandadas—consistente em operar transporte regular sob a roupagem de fretamento—demandaria, impreterivelmente, a aferição do descumprimento dos limites da autorização administrativa concedida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Concluiu a eminente Relatora que, não estando a autarquia federal no polo passivo—por opção da autora e por manifestação de desinteresse da própria ANTT —, esta Justiça Estadual estaria impedida de declarar o ato ilícito, pois tal reconhecimento implicaria substituir-se à ANTT em seu poder de polícia fiscalizatório, matéria afeta à Justiça Federal. Por conseguinte, ausente a declaração de ilicitude, a pretensão indenizatória restaria fulminada. Adicionalmente, ressaltou que a própria autorização da autora (Viação Águia Branca) não possui caráter de exclusividade, o que infirmaria o pleito de lucros cessantes.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, em voto subsequente, acompanhou integralmente a nobre Relatora, reforçando que o controle jurisdicional destinado a verificar a "regularidade do exercício" do poder de polícia da ANTT deve ser promovido perante a Justiça Federal, o que "obsta a própria aferição da ilicitude ventilada na exordial e, consequentemente, fulmina qualquer pretensão indenizatória".

Pedi vista dos autos para melhor análise da complexa matéria devolvida a este Colegiado.

Após analisar a questão, peço vênia para inaugurar divergência.

A meu sentir, o apelo principal interposto pela Viação Águia Branca S/A merece provimento integral, devendo a sentença ser reformada para julgar procedentes os pedidos exordiais, restando, por conseguinte, prejudicados os recursos adesivos.

O ponto central da divergência reside na premissa de que a ausência da ANTT no feito configuraria óbice processual intransponível à análise da ilicitude. Respeitosamente, entendo que tal conclusão, embora prudente, conduz a uma negativa de prestação jurisdicional.

Conforme reconhecido no voto de Relatoria, a questão da competência desta Justiça Estadual encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, tendo sido objeto do Agravo de Instrumento nº 5000984-02.2020.8.08.0000 e, posteriormente, do AREsp nº 2.216.420/ES, com trânsito em julgado.

Se esta Corte é competente para processar e julgar o feito, impõe-se-lhe o dever de analisar o mérito da controvérsia à luz das provas carreadas aos autos. A ausência da ANTT, provocada pela própria manifestação de desinteresse da autarquia, não pode ter o condão de tornar o Poder Judiciário Estadual impotente para aferir a conduta fática das demandadas e verificar se tal conduta se amolda ao tipo ilícito da concorrência desleal.

A demanda não versa sobre a validade, a anulação ou o controle abstrato do ato administrativo (a autorização de fretamento concedida pela ANTT às rés ). O que se discute é o desvirtuamento fático dessa autorização. A autora alega que as requeridas, a pretexto de executarem "fretamento", praticam, na realidade, "transporte regular". Trata-se de análise de fatos e provas, e não de controle direto do poder de polícia da ANTT.

O MM Juiz
a quo
não se furtou a analisar o
modus operandi
das demandadas, ao contrário, o reconheceu, mas atribuiu-lhe qualificação jurídica equivocada.

A legislação de regência é clara ao distinguir os regimes. O transporte regular, operado pela autora, é serviço público sujeito a obrigações (gratuidades, universalidade, continuidade). O fretamento, por sua vez, é atividade privada de caráter ocasional, definida pelo Decreto Federal nº 2.521/98 e pela Resolução ANTT nº 4.777/2015.

A sentença, em sua própria fundamentação, elenca as características do fretamento que as rés deveriam observar, citando expressamente a vedação à "venda de passagens individuais", a "oferta do serviço para o público em geral", a vedação de "atuar com regularidade no mesmo trajeto" e a obrigação de operar em "circuito fechado" .

Ocorre que a prova dos autos, e a própria sentença, demonstram que as rés violam todos esses requisitos:

Venda Individual de Passagens
: A plataforma BUSER, como reconhecido na sentença, oferta viagens individuais, permitindo a "escolha da origem e do destino" , dissimulando a venda de passagem sob o rótulo de "rateio dos custos".

Regularidade e Itinerário Fixo
: A sentença admite a "frequência" e as "viagens diárias" das rés , bem como a predeterminação de "locais de saída e de chegada".

Violação ao Circuito Fechado
: O ponto central é que a sentença confessa que o modelo das rés não obedece ao circuito fechado, permitindo a compra de "apenas o trecho de ida ou somente de volta".

O equívoco da sentença não foi na constatação dos fatos, mas na conclusão jurídica. Após reconhecer que as rés violam a regra do "circuito fechado", o magistrado decidiu que a própria regra federal (prevista em Decreto e Resolução da ANTT) seria "abusiva" , "incompatível aos preceitos legais" e configuraria "venda casada".

Ora, não cabe ao juízo cível estadual, em sede de ação indenizatória entre particulares, declarar,
incidenter tantum
, a ilegalidade de normas federais que estruturam todo o sistema nacional de transportes. A regra do "circuito fechado" é o diferenciador entre o fretamento privado e o transporte público regular. Ao admitir a violação da norma e, ato contínuo, invalidar a própria norma, a sentença chancelou a ilicitude.

As rés operam, à evidência, transporte regular—com venda individual de bilhetes, habitualidade, frequência e itinerário fixo—sem a devida autorização da ANTT para esta modalidade, utilizando-se de forma fraudulenta da autorização que detêm para fretamento. Tal conduta configura, inequivocamente, transporte clandestino e ato ilícito.

A ausência de exclusividade significa que a ANTT pode autorizar outros operadores regulares a competir com a Autora naquelas linhas. Não significa, jamais, uma licença para que operadores clandestinos ou que atuam em desvio de finalidade (fretamento simulando transporte regular) concorram no mesmo mercado.

A concorrência desleal aqui é manifesta. A autora (Viação Águia Branca), como operadora regular, submete-se a um pesado regime de ônus públicos—obrigações de gratuidade, continuidade do serviço mesmo com baixa demanda, tarifas reguladas, investimentos em segurança e operação em terminais rodoviários fiscalizados. As rés, ao contrário, operam sem qualquer desses encargos.

Ao praticarem o transporte regular clandestino, as demandadas auferem o bônus (lucro) sem arcar com o ônus do serviço público, apropriando-se indevidamente de um mercado que pertence aos operadores autorizados. Configura-se, assim, o ato ilícito gerador do dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil), sendo devidos os lucros cessantes pleiteados, a serem apurados em liquidação de sentença.

A própria sentença reconhece que a Autora, por meio das plataformas "ÁguiaFlex" e "Squad", também utiliza a tecnologia para competir. Isso demonstra que a inovação tecnológica é bem-vinda e praticada pela autora dentro dos limites de sua autorização regular. O que não se pode tolerar é a inovação como subterfúgio para a concorrência predatória e ilegal, em manifesto desequilíbrio do mercado regulado.

De outro lado, verifica-se que as requeridas, Buser Brasil Tecnologia Ltda e as Fretadoras (Martins Pacheco e Transportadora Natal), interpuseram apelações adesivas. O objeto de ambos os recursos é estritamente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor pela sentença de improcedência.

Considerando a proposição de voto ora apresentada, que reforma integralmente a sentença para julgar procedentes os pedidos da autora (Viação Águia Branca), as demandadas (Buser e Fretadoras) passam da condição de vencedoras para vencidas.

Por conseguinte, há inversão total do ônus da sucumbência. Diante da alteração do resultado do julgamento principal, os recursos adesivos, que visavam unicamente majorar a verba honorária que lhes seria devida, perdem seu objeto, restando prejudicada sua análise.

DO EXPOSTO
, e rogando as mais respeitosas vênias à eminente Desembargadora Relatora, divirjo do voto condutor e, voto no sentido de:

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação principal interposto por Viação Águia Branca S/A, para reformar integralmente a r. sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para (a) reconhecer a ilicitude da atividade prestada pelas demandadas, consistente na operação de serviço de transporte coletivo regular de passageiros sob a roupagem de fretamento, em desvio de finalidade da autorização administrativa e em concorrência desleal com a Autora, (b) restabelecer e confirmar a tutela inibitória, determinando que as rés se abstenham de ofertar, comercializar e operar as viagens nos moldes reputados ilícitos (venda individual, itinerários e horários fixos, em circuito aberto) nos trechos interestaduais operados pela Autora e (c) condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento.

JULGAR PREJUDICADOS os recursos de apelação adesivos interpostos por Buser Brasil Tecnologia Ltda e por Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli e Transportadora Turística Natal Ltda, ante a inversão do resultado da lide principal.

Inverter os ônus da sucumbência fixados na sentença, condenando as demandadas (Buser, Martins Pacheco e Transportadora Natal), solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da Autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (lucros cessantes a serem apurados), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003189-17.2020.8.08.0024.

APELANTE/APELADA ADESIVA: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S. A.

APELADAS/APELANTES ADESIVAS: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA., MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI – ME. E TRANSPORTADORA TURÍSTICA NATAL LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA.

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Conforme salientado pel
a

eminente
Relator
a
Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
“Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Viação
Á
guia Branca S/A, autora ação inibitória c/c indenizatória, e por Buser Brasil Tecnologia Ltda., Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli (Aliança Turismo) e Transportadora Turística Natal Ltda., requeridos na demanda, contra a r. sentença (fls. 4590/4626) proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES que julgou improcedente a pretensão autoral consistente no reconhecimento da ilegalidade do serviço prestado pela demandada Buser de oferecer, viabilizar, ofertar ou disponibilizar pela sua plataforma digital viagens para os destinos cuja exploração é autorizada em favor da autora e pelas demandadas Natal e Aliança de transporte nos moldes de venda ilegal de passagens por meio daquela plataforma digital, nos mesmos trechos operados pela requerente, bem como a condenação das requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença, e, em razão disso, revogou as decisões que determinaram a majoração de multa coercitiva em desfavor da demandada Buser e o bloqueio do montante a título de astreintes, como meio coercitivo para cumprimento das ordens judiciais de tutela provisória, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da publicação da sentença”.

Na sessão do dia 30-09-2025 a eminente Relatora apresentou respeitável e substanciosa proposta de julgamento no sentido de: 1)
rejeitar
as questões
preliminares e prejudiciais
suscitadas; 2)
negar provimento
ao
agravo interno
“interposto pela ABRAFREC” (cuja decisão agravada “indeferiu seu pedido de habilitação nos autos como assistente simples das requeridas”); 3) dar
parcial provimento
ao recurso principal
- “apenas para modificar a sentença em relação ao termo inicial de incidência de juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial” –; e 3)
neg
ar
provimento
aos recursos
adesivo
s
interpostos pelas rés.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez “acompanho[u] integralmente o judicioso voto de relatoria”.

Sequencialmente, pediu vista do processo o ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, cujo respeitável voto de divergência foi proferido na sessão do dia 25-11-2025 com a seguinte conclusão:

[...]

DO EXPOSTO, e rogando as mais respeitosas vênias à eminente Desembargadora Relatora, divirjo do voto condutor e, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação principal interposto por Viação Águia Branca S/A, para reformar integralmente a r. sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para (a) reconhecer a ilicitude da atividade prestada pelas demandadas, consistente na operação de serviço de transporte coletivo regular de passageiros sob a roupagem de fretamento, em desvio de finalidade da autorização administrativa e em concorrência desleal com a Autora, (b) restabelecer e confirmar a tutela inibitória, determinando que as rés se abstenham de ofertar, comercializar e operar as viagens nos moldes reputados ilícitos (venda individual, itinerários e horários fixos, em circuito aberto) nos trechos interestaduais operados pela Autora e (c) condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento.

- JULGAR PREJUDICADOS os recursos de apelação adesivos interpostos por Buser Brasil Tecnologia Ltda e por Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli e Transportadora Turística Natal Ltda, ante a inversão do resultado da lide principal.

- Inverter os ônus da sucumbência fixados na sentença, condenando as demandadas (Buser, Martins Pacheco e Transportadora Natal), solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da Autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (lucros

cessantes a serem apurados), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

[...]

Diante dessa parcial divergência, pedi vista dos autos.

A
pós exames e reflexões concluí por alinhar-me ao respeitável
voto de
relatoria

proferido
pel
a

eminente
Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
mormente porque dos elementos de prova também verifiquei que as requeridas encontravam-se com as atividades regulares e com autorização válida e eficaz, isto é, exercendo sua
s
atividade
s
empresaria
is
finalística
s
, tal como permitido, de modo que não há falar em ilicitude, lembrando que tais serviços não estavam e não estão fora do alcance da fiscalização do Poder Público (
autarquia com poder de polícia
– ANTT),
ou seja, inexiste
prova de que as requeridas estariam sob atuação irregular
e
não há
indica
tivos
de
que
elas
foram
autuadas por ilicitude
s
ligada a transportes clandestino ou equiparado.

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente Desembargador Arthur José Neiva
d
e Almeida,
acompanho o respeitável voto
relatoria
proferido pela eminente
Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.